Tribunal: STJ
Processo: 1010965-88.2019.8.26.0152
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2003178 - SP (2022/0144662-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: S A C DE S S
ADVOGADOS
: FERNANDO NEVES DA SILVA - DF002030
ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
WILSON BELTRAME JÚNIOR - SP216703
CRISTINA MARIA GAMA NEVES DA SILVA - DF032288
ALBERTO MARCIO DE CARVALHO - SP299332
JULIANA MARQUES DIAS - SP378169
AGRAVADO
: D C G (MENOR)
REPR. POR
: W G DOS S E OUTRO
ADVOGADOS
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ISAURA MARIA MOREIRA SARTO TAGLIALEGNA - DF028195
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. AFRONTA AOS ARTS. 489, 1.022 E 1.025 DO
FUNDAMENTAÇÃO
CPC/2015.
RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.
TRATAMENTO. COBERTURA EXCEPCIONAL. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. MITIGAÇÃO.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "é deficiente a
fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao
do
art. 1.022
CPC/2015
se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se
fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF" (AgInt no REsp n.
1.772.010/CE, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
24/9/2019,
, essa é a situação dos autos.
21/10/2019)
Documento eletrônico VDA51381290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/10/2025 18:53:13
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: bf88a577-1edf-431b-ab0b-a53daf9d90e7

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "é abusiva a negativa de cobertura de
tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA) pelo método escolhido pelo equipe de
profissionais da saúde assistente com a família do paciente como mais adequado ao caso
concreto" (AgInt no REsp n. 2.032.087/SP, relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
TURMA, julgado em
DJe de
, orientação seguida pelo Tribunal
12/12/2022,
14/12/2022)
a quo.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, após o voto-
vista do Ministro Raul Araújo negando provimento ao agravo interno, acompanhando o
relator, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do
relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, Raul Araújo (voto-vista) e Maria Isabel Gallotti
votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
07 de outubro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA51381290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/10/2025 18:53:13
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: bf88a577-1edf-431b-ab0b-a53daf9d90e7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.003.178 / SP
Número Registro: 2022/0144662-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10109658820198260152 1010965882019826015250000
Sessão Virtual de 21/03/2023 a 27/03/2023
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : S A C DE S S
ADVOGADOS
: FERNANDO NEVES DA SILVA - DF002030
WILSON BELTRAME JÚNIOR - SP216703
CRISTINA MARIA GAMA NEVES DA SILVA - DF032288
ALBERTO MARCIO DE CARVALHO - SP299332
JULIANA MARQUES DIAS - SP378169
RECORRIDO
: D C G (MENOR)
REPR. POR
: W G DOS S E OUTRO
ADVOGADO
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - TRATAMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: S A C DE S S
ADVOGADOS : FERNANDO NEVES DA SILVA - DF002030
WILSON BELTRAME JÚNIOR - SP216703
CRISTINA MARIA GAMA NEVES DA SILVA - DF032288
ALBERTO MARCIO DE CARVALHO - SP299332
JULIANA MARQUES DIAS - SP378169
AGRAVADO
: D C G (MENOR)
REPR. POR
: W G DOS S E OUTRO
Documento eletrônico VDA35896020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/03/2023 13:43:41
Código de Controle do Documento: 5defdd84-a304-423c-8e49-0dfc064a6e3c

ADVOGADO
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). CRISTINA MARIA GAMA NEVES DA SILVA, pelas partes: AGRAVANTE: S A C DE S S
e .: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE.
TERMO
O presente feito foi retirado de pauta em 28/03/2023.

Brasília, 28 de março de 2023
Documento eletrônico VDA35896020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/03/2023 13:43:41
Código de Controle do Documento: 5defdd84-a304-423c-8e49-0dfc064a6e3c

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2003178 - SP (2022/0144662-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: S A C DE S S
ADVOGADOS
: FERNANDO NEVES DA SILVA - DF002030
ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
WILSON BELTRAME JÚNIOR - SP216703
CRISTINA MARIA GAMA NEVES DA SILVA - DF032288
ALBERTO MARCIO DE CARVALHO - SP299332
JULIANA MARQUES DIAS - SP378169
AGRAVADO
: D C G (MENOR)
REPR. POR
: W G DOS S E OUTRO
ADVOGADOS
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ISAURA MARIA MOREIRA SARTO TAGLIALEGNA - DF028195
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AFRONTA AOS ARTS. 489, 1.022 E 1.025
DO
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA N.
CPC/2015.
284/STF. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MUSICOTERAPIA.
COBERTURA EXCEPCIONAL. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. MITIGAÇÃO.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "é deficiente a
fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao
do
se faz de forma genérica, sem a demonstração exata
art. 1.022
CPC/2015
dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro.
Incidência da Súmula 284 do STF" (AgInt no REsp n. 1.772.010/CE, Relator
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
24/9/2019,
, essa é a situação dos autos.
21/10/2019)
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "é abusiva a negativa de
cobertura de tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA) pelo método
escolhido pelo equipe de profissionais da saúde assistente com a família do
paciente como mais adequado ao caso concreto" (AgInt no REsp n. 2.032.087
/SP, relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em

DJe de
, orientação seguida pelo Tribunal
no
12/12/2022,
14/12/2022)
a quo
referente ao custeio da musicoterapia.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 710-718) interposto contra decisão desta
relatoria que negou provimento ao recurso especial (fls. 700-703).
Em suas razões, a agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 284
/STF.
Reitera a alegação de negativa de prestação jurisdicional, pois a Corte local
teria ignorado as seguintes teses:
(i) "aplicação do método ABA em detrimento dos métodos tradicionais" (fl.
712), e
(ii) "o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça quanto a limitação
das sessões de terapias multidisciplinares, necessários à preservação da mutualidade do
negócio e do equilíbrio econômico-financeiro" (fl. 713).
No mérito, defende o afastamento do custeio da musicoterapia para o
tratamento do Transtorno do Espectro Autista.
Acrescenta que, "embora o v. acórdão recorrido tenha determinado a
cobertura integral de todos os tratamentos pleiteados, conforme esclarecido supra, há a
cobertura APENAS das terapias de fonoterapia, fisioterapia, psicoterapia, nutricionista e
terapia ocupacional, pelos métodos convencionais, excluindo-se a musicoterapia, uma
vez que não há previsão contratual e também não está previsto no Rol de Procedimentos
da ANS. Nesse ponto é importante registrar que a musicoterapia não se encontra no
tratamento elencando na Resolução 539/2022. Nesse ponto, é importante citar a
jurisprudência desta Colenda Quarta Turma, especificamente quanto à ausência de
comprovação cientifica que o tratamento de musicoterapia é eficaz, razão pelo qual não
deve ser incluído no rol da ANS" (fl. 716).
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Foi apresentada impugnação (fls. 726-735).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.

A agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (fls.
700-703):
Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do TJSP assim
ementado (e-STJ fl. 520):
CONTRATO - Prestação de serviços - Plano de saúde - Segurado,
menor, diagnosticado com transtorno de espectro autista, TE A nível 2
(ClD 10: F84) - Negativa de cobertura de tratamento médico prescrito
pelo médico que assiste o infante. Terapia fonoaudiológica - ABA - 3
horas semanais, Psicoterapia Comportamental, ABA/ Denver - 25 horas
semanais, (III) Terapia Ocupacional especializada em integração
sensorial, 3 horas semanais, Nutricionista especializada em seletividade
alimentar ~ 1 hora semanal; Fisioterapia Motora Bohath - I hora semanal;
Musicoterapia 1 hora semanah Inadmissibilidade - Inclusão, na apólice,
de terapia para a moléstia, devendo toda e qualquer medida tendente a
minimizá-la ou eliminá-la ser coberta ~ Recurso do autor provido,
improvido o apelo da demandada.

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 543/546).
Nas razões do especial (e-STJ fls. 548/571), fundamentado no
III, "a"
art. 105,
e "c", da CF/1988, a parte recorrente aponta dissídio jurisprudencial e violação:
(i) dos arts. 489, 1.022 e 1.025 do
defendendo haver negativa de
CPC/2015,
prestação jurisdicional, e
(ii) dos arts. 10, I, da Lei n. 9.6561998 e 757 do CC/2002, afirmando legítima a
limitação da cobertura de procedimento terapêutico não previsto no rol de
procedimentos e eventos elaborado pela Agência Nacional de Saúde
Suplementar - ANS, que teria natureza taxativa.
Contrarrazões às fls. 670/684 (e-STJ).
Decisão pela admissibilidade do recurso às fls. 691/693 (e-STJ).
É o relatório.
Decido.
As contradições, omissões e obscuridades que fundamentaram a alegação de
negativa de prestação jurisdicional sustentada pela recorrente são genéricas,
porque não discriminam a forma em que o acórdão recorrido teria incorrido nos
apontados vícios.
Dessa forma, a fundamentação recursal mostra-se deficiente e atrai a
aplicação, por analogia, da Súmula n. 284/STF.
A propósito: "a mera assertiva de que o Tribunal local, mesmo após a oposição
dos embargos de declaração, não se manifestou quanto às questões postas
constitui alegação genérica de violação, caso em comento, configurando
fundamentação deficiente a atrair a incidência do teor da
"
Súmula 284/STF
(AgRg no AREsp n. 587.074/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em
DJe
.
15/3/2016,
6/4/2016)
Na origem, a parte recorrida ajuizou demanda objetivando a cobertura do plano
de saúde para tratamento de Transtorno do Espectro Autista mediante
terapêutica pelo método ABA e através do atendimento multidisciplinar descrito
na exordial (e-STJ fls. 1/30).

Em primeiro grau de jurisdição (e-STJ fls. 374/379), os pedidos foram julgados
parcialmente procedentes, decisão mantida pelo TJSP nos termos do acórdão
cuja ementa fora transcrita acima.
Ocorre que, em assentada recente, a Segunda Seção do STJ firmou
entendimento de que o rol de procedimentos e eventos em saúde
complementar é, em regra, taxativo, não sendo a operadora de plano ou
seguro de saúde obrigada a custear procedimento ou terapia não listados, se
existe, para a cura do paciente, alternativa eficaz, efetiva e segura já
incorporada (EREsps n. 1.889.704/SP e 1.886.929/SP, Relator Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgados em
DJe de
8/6/2022,
.
3/8/2022)
Sem embargo, o Órgão Colegiado admitiu a excepcional possibilidade de
cobertura do procedimento - indicado pelo médico ou odontólogo assistente
mas não previsto no rol da agência reguladora -, inexistindo substituto
terapêutico listado, desde que:
(i) não tenha sido indeferida expressamente, pela ANS, a incorporação do
procedimento ao Rol da Saúde Suplementar;
(ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em
evidências;
(iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como
CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e
(iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado
com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a
Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde
Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a
Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.
De modo específico para a terapia que visa ao tratamento do "Transtorno do
Espectro Autista" pelo método ABA, definiu-se no âmbito do EREsp n.
1.889.704/SP ser devida a cobertura pelo plano ou seguro de saúde porque a
ANS considera que "as psicoterapias no método ABA estão contempladas na
sessão de psicoterapia" do Rol da Saúde Suplementar (Relatório de Revisão
do Rol 2018, pág. 147; e Nota Técnica n. 196/2017, pág. 146).
Consigne-se que, embora houvesse limitação do número de sessões de
tratamento, a resolução RN-ANS n. 469/2021 regulamentou expressamente "a
cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e
fonoaudiólogos, para o tratamento / manejo do Transtorno do Espectro Autista
(TEA)" De fato, conforme informação da própria autarquia reguladora, os "(. ..)
beneficiários de planos de saúde portadores do Transtorno do Espectro Autista
(TEA) de todo o País passam a ter direito a número ilimitado de sessões com
psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos para o tratamento de
autismo", o que "(...) se soma à cobertura ilimitada que já era assegurada para
as sessões com fisioterapeutas".
Sob outro enfoque, o voto condutor do julgado antes referido ponderou que a
Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu
Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007, da
Organização das Nações Unidas (ONU), incorporada no Ordenamento Jurídico
pátrio pelo Decreto no 6.949/2009, e que detém estatura constitucional,
assegura, em seu
que "as pessoas com deficiência têm o direito de
art. 25,
gozar do estado de saúde mais elevado possível, sem discriminação baseada
na deficiência", sendo vedada a "discriminação contra pessoas com deficiência
na provisão de seguro de saúde e seguro de vida, caso tais seguros sejam
permitidos pela legislação nacional, os quais deverão ser providos de maneira
razoável e justa" (
"e").
art. 25,

Além disso, o
o da Resolução Normativa da ANS n. 539, de 23 de junho
art. 3
de 2022, incluiu o tratamento de Transtorno do Espectro Autista no rol mínimo
de cobertura, mediante terapêutica a ser indicada pelo médico assistente,
sendo, portanto, irrelevante a discussão do método utilizado e do quantitativo
de sessões.
A esse respeito:
o O
o, da R N no 465, de 2021, passa a vigorar acrescido do §
Art. 3
art. 6
4o, com a seguinte redação:
o
Art. 6
(...)
§ 4o Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento
/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do
desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora
deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou
técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo
do paciente.

Tem-se, nesses termos, que o acórdão recorrido manifesta entendimento que
converge com a jurisprudência firmada pela Segunda Seção desta Corte
Superior, razão pela qual se impõe a sua manutenção.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários advocatícios
art. 85,
CPC/2015,
em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§
2o e 3o do referido dispositivo.
Publique-se. Intimem-se.

Como destacado, a parte alegou a preliminar de negativa de prestação
jurisdicional, porém sem apontar claramente os supostos vícios de fundamentação
existentes no aresto impugnado.
Confira-se o seguinte trecho da petição recursal (fls. 552-554):
Primeiramente, antes de se adentrar ao mérito, importante ressaltar a violação
quanto aos artigos 1.022, 489 e 1.025, todos do Código de Processo Civil.
Foram opostos embargos de declaração em razão do Acórdão proferido de fls.
519-525, com o intuito de prequestionar matérias relevantes para o deslinde da
presente ação.
Assim, o artigo 1.022, II, autoriza a oposição de embargos para suprir omissão
de ponto ou questão que o juiz deveria se pronunciar de oficio ou a
requerimento:
(...)
Mesmo após decisão dos embargos, o relator manteve-se inerte em relação
aos dispositivos prequestionados.
Como se verá adiante, a matéria que se discute nesses autos possui
jurisprudência favorável aos argumentos trazidos pela Recorrente, e o julgador
deixou de seguir e se pronunciar, mantendo-se a omissão quanto a
interpretação dos dispositivos legais suscitados, mesmo após o julgamento dos
embargos.

Perceba D. Desembargador que o artigo 489 do Código de Processo Civil não
considera fundamentada qualquer decisão (acordão ou sentença) que não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo.
A Recorrente, tanto em sua defesa quanto em suas razões recursais, trouxe
dispositivos e argumentos precisos e favoráveis quanto a negativa de
cobertura do tratamento pleiteado pelo Recorrido, e o julgador em nada se
manifestou, bem como não demonstrou a existência de distinção no caso em
julgamento ou a superação do entendimento.
E, mesmo que os embargos sejam rejeitados, devem estar incluídos no
acordão os elementos que foram suscitados pelo embargante,
prequestionando toda a matéria, com o intuito de sanar qualquer omissão ou
contradição do julgado.
(...)
Nesse sentido fica evidente e clara a ofensa e afronta aos artigos 1.022, 489 e
1.025 do Código de Processo Civil, uma vez que não foram incluídos no
acórdão os elementos que a Embargante, ora Recorrente, suscitou, deixando
de sanar omissão apontada no que diz respeito aos dispositivos e
jurisprudências que serão abordados a seguir.

A propósito, "é deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de ofensa ao
do
se faz de forma genérica, sem a
art. 1.022
CPC/2015
demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou
obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF" (AgInt no REsp n. 1.772.010/CE, Relator
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
.
24/9/2019,
21/10/2019)
Registre-se ser inviável a correção do referido vício de fundamentação apenas
em sede de agravo interno, ante a preclusão consumativa.
Inafastável, desse modo, a Súmula n. 284/STF.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, "é abusiva a negativa de
cobertura de tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA) pelo método escolhido
pelo equipe de profissionais da saúde assistente com a família do paciente como mais
adequado ao caso concreto" (AgInt no REsp n. 2.032.087/SP, relator Ministro MOURA
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
.
12/12/2022,
14/12/2022)
Do mesmo modo:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTISMO INFANTIL. TRATAMENTO
MÉDICO.
NÚMERO
DE
SESSÕES.
LIMITAÇÃO
CONTRATUAL.
ABUSIVIDADE. ANS. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE.
[...]
6. É obrigatória a cobertura, pela operadora de plano de saúde, de qualquer
método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável para o
tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, entre os quais o
Transtorno do Espectro Autista, Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett.

7. A Autarquia Reguladora aprovou o fim do limite de consultas e sessões com
psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, além de
ter revogado as Diretrizes de Utilização (DU) para tais tratamentos (RN-ANS no
541/2022).
8. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.987.794/SC, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
)
28/11/2022,
9/12/2022.
PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE.
FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO DE ACORDO COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUTISMO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR.
NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO
NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA.
[...]
6. O entendimento do Tribunal de origem, ao determinar a cobertura, pelo
plano de saúde, de tratamento multidisciplinar para autismo sem limitação de
sessões, concorda com a recente jurisprudência do STJ.
7. Por outro lado, o recurso especial, ao propor que o rol da ANS tem natureza
taxativa, sem nenhuma flexibilização, e suscitar que as sessões de terapia
para tratamento de autismo estariam fora do mencionado rol, diverge do atual
entendimento da Segunda Seção desta Corte Superior.
8. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.938.222/DF, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado
em
DJe de
)
12/12/2022,
15/12/2022.

O Tribunal de origem determinou o custeio, pelo plano de saúde, do
tratamento para o Transtorno do Espectro Autista analisando a presença de exceção
admitida pela jurisprudência do STJ.
Acrescente-se que a mera referência ao acórdão do Agravo Interno no Agravo
em Recurso Especial n. 1.810.221/GO, à fl. 716 (e-STJ) da petição recursal, é
insuficiente para demonstrar que o acórdão recorrido e o mencionado precedente tiveram
conclusões jurídicas diversas, embora tenham supostamente tratado de questões
relativas à mesma base fática.
Mantém-se, portanto, a necessidade do custeio da musicoterapia.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2022/0144662-3
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.003.178 / SP
Números Origem: 10109658820198260152 1010965882019826015250000
PAUTA: 02/05/2023
JULGADO: 02/05/2023
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS SIMÕES MARTINS SOARES
Secretária
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: S A C DE S S
ADVOGADO
: FERNANDO NEVES DA SILVA - DF002030
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
WILSON BELTRAME JÚNIOR - SP216703
ADVOGADOS
: CRISTINA MARIA GAMA NEVES DA SILVA - DF032288
ALBERTO MARCIO DE CARVALHO - SP299332
JULIANA MARQUES DIAS - SP378169
RECORRIDO
: D C G (MENOR)
REPR. POR
: W G DOS S E OUTRO
ADVOGADO
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ASSUNTO: DIREITO DA SAÚDE - Suplementar - Planos de saúde - Tratamento médico-hospitalar
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: S A C DE S S
ADVOGADO
: FERNANDO NEVES DA SILVA - DF002030
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
WILSON BELTRAME JÚNIOR - SP216703
ADVOGADOS
: CRISTINA MARIA GAMA NEVES DA SILVA - DF032288
ALBERTO MARCIO DE CARVALHO - SP299332
JULIANA MARQUES DIAS - SP378169
AGRAVADO
: D C G (MENOR)
REPR. POR
: W G DOS S E OUTRO
ADVOGADO
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a) CRISTINA MARIA GAMA NEVES DA SILVA, pela parte: AGRAVANTE S A C DE
SS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto do relator negando provimento ao agravo interno, PEDIU VISTA
antecipada a Ministra Maria Isabel Gallotti. Aguardam os demais.

C5425245158124<1212038@
2022/0144662-3 - REsp 2003178 Petição : 2022/0101406-2 (AgInt)
Documento eletrônico VDA36969357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TAYNAH RODE DA SILVA PETINI, QUARTA TURMA Assinado em: 26/05/2023 14:54:00
Código de Controle do Documento: 53E9738C-5DA0-4277-9227-58FFD8C8A04D

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2022/0144662-3
REsp 2.003.178 / SP
Números Origem: 10109658820198260152 1010965882019826015250000
PAUTA: 20/06/2023
JULGADO: 20/06/2023
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO EDUARDO BUENO
Secretária
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: S A C DE S S
ADVOGADO
: FERNANDO NEVES DA SILVA - DF002030
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
WILSON BELTRAME JÚNIOR - SP216703
ADVOGADOS
: CRISTINA MARIA GAMA NEVES DA SILVA - DF032288
ALBERTO MARCIO DE CARVALHO - SP299332
JULIANA MARQUES DIAS - SP378169
RECORRIDO
: D C G (MENOR)
REPR. POR
: W G DOS S E OUTRO
ADVOGADO
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ASSUNTO: DIREITO DA SAÚDE - Suplementar - Planos de saúde - Tratamento médico-hospitalar
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: S A C DE S S
ADVOGADO
: FERNANDO NEVES DA SILVA - DF002030
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
WILSON BELTRAME JÚNIOR - SP216703
ADVOGADOS
: CRISTINA MARIA GAMA NEVES DA SILVA - DF032288
ALBERTO MARCIO DE CARVALHO - SP299332
JULIANA MARQUES DIAS - SP378169
AGRAVADO
: D C G (MENOR)
REPR. POR
: W G DOS S E OUTRO
ADVOGADO
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Adiado o julgamento.
C5425245158124<1212038@
2022/0144662-3 - REsp 2003178 Petição : 2022/0101406-2 (AgInt)
Documento eletrônico VDA37368334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 20/06/2023 18:34:15
Código de Controle do Documento: EB966331-9A92-4881-A8A4-B336762E9DF2

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2022/0144662-3
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.003.178 / SP
Números Origem: 10109658820198260152 1010965882019826015250000
PAUTA: 20/06/2023
JULGADO: 27/06/2023
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MARCELO ANTÔNIO MUSCOGLIATI
Secretária
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: S A C DE S S
ADVOGADO
: FERNANDO NEVES DA SILVA - DF002030
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
WILSON BELTRAME JÚNIOR - SP216703
ADVOGADOS
: CRISTINA MARIA GAMA NEVES DA SILVA - DF032288
ALBERTO MARCIO DE CARVALHO - SP299332
JULIANA MARQUES DIAS - SP378169
RECORRIDO
: D C G (MENOR)
REPR. POR
: W G DOS S E OUTRO
ADVOGADO
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ASSUNTO: DIREITO DA SAÚDE - Suplementar - Planos de saúde - Tratamento médico-hospitalar
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: S A C DE S S
ADVOGADO
: FERNANDO NEVES DA SILVA - DF002030
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
WILSON BELTRAME JÚNIOR - SP216703
ADVOGADOS
: CRISTINA MARIA GAMA NEVES DA SILVA - DF032288
ALBERTO MARCIO DE CARVALHO - SP299332
JULIANA MARQUES DIAS - SP378169
AGRAVADO
: D C G (MENOR)
REPR. POR
: W G DOS S E OUTRO
ADVOGADO
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Adiado o julgamento por indicação da Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti
(voto-vista).
C5425245158124<1212038@
2022/0144662-3 - REsp 2003178 Petição : 2022/0101406-2 (AgInt)
Documento eletrônico VDA37471114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 27/06/2023 15:30:17
Código de Controle do Documento: 76800008-EB58-4367-A569-BF3E36AE46E8

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2022/0144662-3
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.003.178 / SP
Números Origem: 10109658820198260152 1010965882019826015250000
PAUTA: 20/06/2023
JULGADO: 08/08/2023
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MARCELO ANTÔNIO MUSCOGLIATI
Secretária
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: S A C DE S S
ADVOGADO
: FERNANDO NEVES DA SILVA - DF002030
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
WILSON BELTRAME JÚNIOR - SP216703
ADVOGADOS
: CRISTINA MARIA GAMA NEVES DA SILVA - DF032288
ALBERTO MARCIO DE CARVALHO - SP299332
JULIANA MARQUES DIAS - SP378169
RECORRIDO
: D C G (MENOR)
REPR. POR
: W G DOS S E OUTRO
ADVOGADO
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ASSUNTO: DIREITO DA SAÚDE - Suplementar - Planos de saúde - Tratamento médico-hospitalar
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: S A C DE S S
ADVOGADO
: FERNANDO NEVES DA SILVA - DF002030
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
WILSON BELTRAME JÚNIOR - SP216703
ADVOGADOS
: CRISTINA MARIA GAMA NEVES DA SILVA - DF032288
ALBERTO MARCIO DE CARVALHO - SP299332
JULIANA MARQUES DIAS - SP378169
AGRAVADO
: D C G (MENOR)
REPR. POR
: W G DOS S E OUTRO
ADVOGADO
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Adiado o julgamento.
C5425245158124<1212038@
2022/0144662-3 - REsp 2003178 Petição : 2022/0101406-2 (AgInt)
Documento eletrônico VDA37864775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 08/08/2023 18:05:08
Código de Controle do Documento: 9EB5D56C-A619-4A81-AAD2-F30DAEB3198A

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2022/0144662-3
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.003.178 / SP
Números Origem: 10109658820198260152 1010965882019826015250000
PAUTA: 20/06/2023
JULGADO: 15/08/2023
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SOLANGE MENDES DE SOUZA
Secretária
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: S A C DE S S
ADVOGADO
: FERNANDO NEVES DA SILVA - DF002030
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
WILSON BELTRAME JÚNIOR - SP216703
ADVOGADOS
: CRISTINA MARIA GAMA NEVES DA SILVA - DF032288
ALBERTO MARCIO DE CARVALHO - SP299332
JULIANA MARQUES DIAS - SP378169
RECORRIDO
: D C G (MENOR)
REPR. POR
: W G DOS S E OUTRO
ADVOGADO
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ASSUNTO: DIREITO DA SAÚDE - Suplementar - Planos de saúde - Tratamento médico-hospitalar
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: S A C DE S S
ADVOGADO
: FERNANDO NEVES DA SILVA - DF002030
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
WILSON BELTRAME JÚNIOR - SP216703
ADVOGADOS
: CRISTINA MARIA GAMA NEVES DA SILVA - DF032288
ALBERTO MARCIO DE CARVALHO - SP299332
JULIANA MARQUES DIAS - SP378169
AGRAVADO
: D C G (MENOR)
REPR. POR
: W G DOS S E OUTRO
ADVOGADO
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Adiado o julgamento.
C5425245158124<1212038@
2022/0144662-3 - REsp 2003178 Petição : 2022/0101406-2 (AgInt)
Documento eletrônico VDA37950710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 15/08/2023 17:59:12
Código de Controle do Documento: E9D3DEAD-4B11-40A6-85D0-C4A553B59B87

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2022/0144662-3
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.003.178 / SP
Números Origem: 10109658820198260152 1010965882019826015250000
PAUTA: 20/06/2023
JULGADO: 05/09/2023
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. HINDEMBURGO CHATEAUBRIAND PEREIRA DINIZ FILHO
Secretária
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: S A C DE S S
ADVOGADO
: FERNANDO NEVES DA SILVA - DF002030
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
WILSON BELTRAME JÚNIOR - SP216703
ADVOGADOS
: CRISTINA MARIA GAMA NEVES DA SILVA - DF032288
ALBERTO MARCIO DE CARVALHO - SP299332
JULIANA MARQUES DIAS - SP378169
RECORRIDO
: D C G (MENOR)
REPR. POR
: W G DOS S E OUTRO
ADVOGADO
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ASSUNTO: DIREITO DA SAÚDE - Suplementar - Planos de saúde - Tratamento médico-hospitalar
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: S A C DE S S
ADVOGADO
: FERNANDO NEVES DA SILVA - DF002030
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
WILSON BELTRAME JÚNIOR - SP216703
ADVOGADOS
: CRISTINA MARIA GAMA NEVES DA SILVA - DF032288
ALBERTO MARCIO DE CARVALHO - SP299332
JULIANA MARQUES DIAS - SP378169
AGRAVADO
: D C G (MENOR)
REPR. POR
: W G DOS S E OUTRO
ADVOGADO
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Adiado o julgamento por indicação da Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti
(voto-vista).
C5425245158124<1212038@
2022/0144662-3 - REsp 2003178 Petição : 2022/0101406-2 (AgInt)
Documento eletrônico VDA38267366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 05/09/2023 18:09:14
Código de Controle do Documento: 589274E8-B465-4262-8927-CC84805407AC

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2022/0144662-3
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.003.178 / SP
Números Origem: 10109658820198260152 1010965882019826015250000
PAUTA: 20/06/2023
JULGADO: 12/09/2023
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SOLANGE MENDES DE SOUZA
Secretária
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: S A C DE S S
ADVOGADO
: FERNANDO NEVES DA SILVA - DF002030
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
WILSON BELTRAME JÚNIOR - SP216703
ADVOGADOS
: CRISTINA MARIA GAMA NEVES DA SILVA - DF032288
ALBERTO MARCIO DE CARVALHO - SP299332
JULIANA MARQUES DIAS - SP378169
RECORRIDO
: D C G (MENOR)
REPR. POR
: W G DOS S E OUTRO
ADVOGADO
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ASSUNTO: DIREITO DA SAÚDE - Suplementar - Planos de saúde - Tratamento médico-hospitalar
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: S A C DE S S
ADVOGADO
: FERNANDO NEVES DA SILVA - DF002030
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
WILSON BELTRAME JÚNIOR - SP216703
ADVOGADOS
: CRISTINA MARIA GAMA NEVES DA SILVA - DF032288
ALBERTO MARCIO DE CARVALHO - SP299332
JULIANA MARQUES DIAS - SP378169
AGRAVADO
: D C G (MENOR)
REPR. POR
: W G DOS S E OUTRO
ADVOGADO
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Adiado o julgamento por indicação da Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti
(voto-vista).
C5425245158124<1212038@
2022/0144662-3 - REsp 2003178 Petição : 2022/0101406-2 (AgInt)
Documento eletrônico VDA38349724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TAYNAH RODE DA SILVA PETINI, QUARTA TURMA Assinado em: 13/09/2023 13:11:40
Código de Controle do Documento: C7DA7651-9F57-480B-B3BA-51D1D42E97FA

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2022/0144662-3
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.003.178 / SP
Números Origem: 10109658820198260152 1010965882019826015250000
PAUTA: 20/06/2023
JULGADO: 26/09/2023
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS SIMÕES MARTINS SOARES
Secretária
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: S A C DE S S
ADVOGADO
: FERNANDO NEVES DA SILVA - DF002030
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
WILSON BELTRAME JÚNIOR - SP216703
ADVOGADOS
: CRISTINA MARIA GAMA NEVES DA SILVA - DF032288
ALBERTO MARCIO DE CARVALHO - SP299332
JULIANA MARQUES DIAS - SP378169
RECORRIDO
: D C G (MENOR)
REPR. POR
: W G DOS S E OUTRO
ADVOGADO
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ASSUNTO: DIREITO DA SAÚDE - Suplementar - Planos de saúde - Tratamento médico-hospitalar
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: S A C DE S S
ADVOGADO
: FERNANDO NEVES DA SILVA - DF002030
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
WILSON BELTRAME JÚNIOR - SP216703
ADVOGADOS
: CRISTINA MARIA GAMA NEVES DA SILVA - DF032288
ALBERTO MARCIO DE CARVALHO - SP299332
JULIANA MARQUES DIAS - SP378169
AGRAVADO
: D C G (MENOR)
REPR. POR
: W G DOS S E OUTRO
ADVOGADO
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Adiado o julgamento.
C5425245158124<1212038@
2022/0144662-3 - REsp 2003178 Petição : 2022/0101406-2 (AgInt)
Documento eletrônico VDA38548833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 26/09/2023 18:40:43
Código de Controle do Documento: 438D948A-AAB1-4C89-A71C-6F73A903C6C5

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2022/0144662-3
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.003.178 / SP
Números Origem: 10109658820198260152 1010965882019826015250000
PAUTA: 20/06/2023
JULGADO: 03/10/2023
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO EDUARDO BUENO
Secretária
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: S A C DE S S
ADVOGADO
: FERNANDO NEVES DA SILVA - DF002030
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
WILSON BELTRAME JÚNIOR - SP216703
ADVOGADOS
: CRISTINA MARIA GAMA NEVES DA SILVA - DF032288
ALBERTO MARCIO DE CARVALHO - SP299332
JULIANA MARQUES DIAS - SP378169
RECORRIDO
: D C G (MENOR)
REPR. POR
: W G DOS S E OUTRO
ADVOGADO
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ASSUNTO: DIREITO DA SAÚDE - Suplementar - Planos de saúde - Tratamento médico-hospitalar
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: S A C DE S S
ADVOGADO
: FERNANDO NEVES DA SILVA - DF002030
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
WILSON BELTRAME JÚNIOR - SP216703
ADVOGADOS
: CRISTINA MARIA GAMA NEVES DA SILVA - DF032288
ALBERTO MARCIO DE CARVALHO - SP299332
JULIANA MARQUES DIAS - SP378169
AGRAVADO
: D C G (MENOR)
REPR. POR
: W G DOS S E OUTRO
ADVOGADO
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Adiado o julgamento.
C5425245158124<1212038@
2022/0144662-3 - REsp 2003178 Petição : 2022/0101406-2 (AgInt)
Documento eletrônico VDA38654374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 03/10/2023 18:49:13
Código de Controle do Documento: 1CB2B153-C3D0-4472-8E97-B3CF742A4E49

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2022/0144662-3
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.003.178 / SP
Números Origem: 10109658820198260152 1010965882019826015250000
PAUTA: 20/06/2023
JULGADO: 10/10/2023
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SOLANGE MENDES DE SOUZA
Secretária
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: S A C DE S S
ADVOGADO
: FERNANDO NEVES DA SILVA - DF002030
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
WILSON BELTRAME JÚNIOR - SP216703
ADVOGADOS
: CRISTINA MARIA GAMA NEVES DA SILVA - DF032288
ALBERTO MARCIO DE CARVALHO - SP299332
JULIANA MARQUES DIAS - SP378169
RECORRIDO
: D C G (MENOR)
REPR. POR
: W G DOS S E OUTRO
ADVOGADO
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ASSUNTO: DIREITO DA SAÚDE - Suplementar - Planos de saúde - Tratamento médico-hospitalar
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: S A C DE S S
ADVOGADO
: FERNANDO NEVES DA SILVA - DF002030
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
WILSON BELTRAME JÚNIOR - SP216703
ADVOGADOS
: CRISTINA MARIA GAMA NEVES DA SILVA - DF032288
ALBERTO MARCIO DE CARVALHO - SP299332
JULIANA MARQUES DIAS - SP378169
AGRAVADO
: D C G (MENOR)
REPR. POR
: W G DOS S E OUTRO
ADVOGADO
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Adiado o julgamento por indicação da Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti
(voto-vista).
C5425245158124<1212038@
2022/0144662-3 - REsp 2003178 Petição : 2022/0101406-2 (AgInt)
Documento eletrônico VDA38747018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 10/10/2023 18:38:49
Código de Controle do Documento: F98CB835-9AC6-4022-8CEA-A47147EF896F

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2022/0144662-3
REsp 2.003.178 / SP
Números Origem: 10109658820198260152 1010965882019826015250000
PAUTA: 20/06/2023
JULGADO: 17/10/2023
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. HINDEMBURGO CHATEAUBRIAND PEREIRA DINIZ FILHO
Secretária
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: S A C DE S S
ADVOGADO
: FERNANDO NEVES DA SILVA - DF002030
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
WILSON BELTRAME JÚNIOR - SP216703
ADVOGADOS
: CRISTINA MARIA GAMA NEVES DA SILVA - DF032288
ALBERTO MARCIO DE CARVALHO - SP299332
JULIANA MARQUES DIAS - SP378169
RECORRIDO
: D C G (MENOR)
REPR. POR
: W G DOS S E OUTRO
ADVOGADO
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ASSUNTO: DIREITO DA SAÚDE - Suplementar - Planos de saúde - Tratamento médico-hospitalar
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: S A C DE S S
ADVOGADO
: FERNANDO NEVES DA SILVA - DF002030
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
WILSON BELTRAME JÚNIOR - SP216703
ADVOGADOS
: CRISTINA MARIA GAMA NEVES DA SILVA - DF032288
ALBERTO MARCIO DE CARVALHO - SP299332
JULIANA MARQUES DIAS - SP378169
AGRAVADO
: D C G (MENOR)
REPR. POR
: W G DOS S E OUTRO
ADVOGADO
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"Adiado o julgamento."
C5425245158124<1212038@
2022/0144662-3 - REsp 2003178 Petição : 2022/0101406-2 (AgInt)
Documento eletrônico VDA38812265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 17/10/2023 18:42:54
Código de Controle do Documento: E284E244-A33E-4892-915E-75C0449F9106

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2022/0144662-3
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.003.178 / SP
Números Origem: 10109658820198260152 1010965882019826015250000
PAUTA: 20/06/2023
JULGADO: 24/10/2023
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO EDUARDO BUENO
Secretária
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: S A C DE S S
ADVOGADO
: FERNANDO NEVES DA SILVA - DF002030
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
WILSON BELTRAME JÚNIOR - SP216703
ADVOGADOS
: CRISTINA MARIA GAMA NEVES DA SILVA - DF032288
ALBERTO MARCIO DE CARVALHO - SP299332
JULIANA MARQUES DIAS - SP378169
RECORRIDO
: D C G (MENOR)
REPR. POR
: W G DOS S E OUTRO
ADVOGADO
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ASSUNTO: DIREITO DA SAÚDE - Suplementar - Planos de saúde - Tratamento médico-hospitalar
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: S A C DE S S
ADVOGADO
: FERNANDO NEVES DA SILVA - DF002030
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
WILSON BELTRAME JÚNIOR - SP216703
ADVOGADOS
: CRISTINA MARIA GAMA NEVES DA SILVA - DF032288
ALBERTO MARCIO DE CARVALHO - SP299332
JULIANA MARQUES DIAS - SP378169
AGRAVADO
: D C G (MENOR)
REPR. POR
: W G DOS S E OUTRO
ADVOGADO
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Adiado o julgamento por indicação da Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti
(voto-vista).
C5425245158124<1212038@
2022/0144662-3 - REsp 2003178 Petição : 2022/0101406-2 (AgInt)
Documento eletrônico VDA38899858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 24/10/2023 16:04:33
Código de Controle do Documento: BBE14A33-53E5-4FF0-BEDD-7CE4E6CF788E

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2022/0144662-3
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.003.178 / SP
Números Origem: 10109658820198260152 1010965882019826015250000
PAUTA: 20/06/2023
JULGADO: 07/11/2023
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SOLANGE MENDES DE SOUZA
Secretária
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: S A C DE S S
ADVOGADO
: FERNANDO NEVES DA SILVA - DF002030
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
WILSON BELTRAME JÚNIOR - SP216703
ADVOGADOS
: CRISTINA MARIA GAMA NEVES DA SILVA - DF032288
ALBERTO MARCIO DE CARVALHO - SP299332
JULIANA MARQUES DIAS - SP378169
RECORRIDO
: D C G (MENOR)
REPR. POR
: W G DOS S E OUTRO
ADVOGADO
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ASSUNTO: DIREITO DA SAÚDE - Suplementar - Planos de saúde - Tratamento médico-hospitalar
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: S A C DE S S
ADVOGADO
: FERNANDO NEVES DA SILVA - DF002030
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
WILSON BELTRAME JÚNIOR - SP216703
ADVOGADOS
: CRISTINA MARIA GAMA NEVES DA SILVA - DF032288
ALBERTO MARCIO DE CARVALHO - SP299332
JULIANA MARQUES DIAS - SP378169
AGRAVADO
: D C G (MENOR)
REPR. POR
: W G DOS S E OUTRO
ADVOGADO
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Adiado o julgamento.
C5425245158124<1212038@
2022/0144662-3 - REsp 2003178 Petição : 2022/0101406-2 (AgInt)
Documento eletrônico VDA39059335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 07/11/2023 17:50:53
Código de Controle do Documento: 6EFD8650-F037-4F76-A856-4561C2B8C666

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2022/0144662-3
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.003.178 / SP
Números Origem: 10109658820198260152 1010965882019826015250000
PAUTA: 20/06/2023
JULGADO: 21/11/2023
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. RENATO BRILL DE GOES
Secretária
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: S A C DE S S
ADVOGADO
: FERNANDO NEVES DA SILVA - DF002030
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
WILSON BELTRAME JÚNIOR - SP216703
ADVOGADOS
: CRISTINA MARIA GAMA NEVES DA SILVA - DF032288
ALBERTO MARCIO DE CARVALHO - SP299332
JULIANA MARQUES DIAS - SP378169
RECORRIDO
: D C G (MENOR)
REPR. POR
: W G DOS S E OUTRO
ADVOGADO
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ASSUNTO: DIREITO DA SAÚDE - Suplementar - Planos de saúde - Tratamento médico-hospitalar
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: S A C DE S S
ADVOGADO
: FERNANDO NEVES DA SILVA - DF002030
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
WILSON BELTRAME JÚNIOR - SP216703
ADVOGADOS
: CRISTINA MARIA GAMA NEVES DA SILVA - DF032288
ALBERTO MARCIO DE CARVALHO - SP299332
JULIANA MARQUES DIAS - SP378169
AGRAVADO
: D C G (MENOR)
REPR. POR
: W G DOS S E OUTRO
ADVOGADO
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Adiado o julgamento para a próxima sessão por indicação da Sra. Ministra Maria
Isabel Gallotti (voto-vista).
C5425245158124<1212038@
2022/0144662-3 - REsp 2003178 Petição : 2022/0101406-2 (AgInt)
Documento eletrônico VDA39214288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 21/11/2023 17:38:22
Código de Controle do Documento: 180ED45B-939D-4E29-97C5-0C5A03432CFB

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2022/0144662-3
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.003.178 / SP
Números Origem: 10109658820198260152 1010965882019826015250000
PAUTA: 20/06/2023
JULGADO: 28/11/2023
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO EDUARDO BUENO
Secretária
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: S A C DE S S
ADVOGADO
: FERNANDO NEVES DA SILVA - DF002030
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
WILSON BELTRAME JÚNIOR - SP216703
ADVOGADOS
: CRISTINA MARIA GAMA NEVES DA SILVA - DF032288
ALBERTO MARCIO DE CARVALHO - SP299332
JULIANA MARQUES DIAS - SP378169
RECORRIDO
: D C G (MENOR)
REPR. POR
: W G DOS S E OUTRO
ADVOGADO
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ASSUNTO: DIREITO DA SAÚDE - Suplementar - Planos de saúde - Tratamento médico-hospitalar
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: S A C DE S S
ADVOGADO
: FERNANDO NEVES DA SILVA - DF002030
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
WILSON BELTRAME JÚNIOR - SP216703
ADVOGADOS
: CRISTINA MARIA GAMA NEVES DA SILVA - DF032288
ALBERTO MARCIO DE CARVALHO - SP299332
JULIANA MARQUES DIAS - SP378169
AGRAVADO
: D C G (MENOR)
REPR. POR
: W G DOS S E OUTRO
ADVOGADO
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Adiado o julgamento por indicação da Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti
(voto-vista).
C5425245158124<1212038@
2022/0144662-3 - REsp 2003178 Petição : 2022/0101406-2 (AgInt)
Documento eletrônico VDA39302356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 28/11/2023 17:37:01
Código de Controle do Documento: 646B4238-3976-43BC-A63F-C5C06B201229

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2003178 - SP (2022/0144662-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: S A C DE S S
ADVOGADOS
: FERNANDO NEVES DA SILVA - DF002030
ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
WILSON BELTRAME JÚNIOR - SP216703
CRISTINA MARIA GAMA NEVES DA SILVA - DF032288
ALBERTO MARCIO DE CARVALHO - SP299332
JULIANA MARQUES DIAS - SP378169
AGRAVADO
: D C G (MENOR)
REPR. POR
: W G DOS S E OUTRO
ADVOGADOS
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ISAURA MARIA MOREIRA SARTO TAGLIALEGNA - DF028195
VOTO-VISTA
Trata-se de agravo interno interposto
MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI:
por S A C DE S S em face da decisão do Ministro Antonio Carlos Ferreira que negou
provimento ao recurso especial.
Nas razões do recurso, a recorrente argumentou que não se aplica o óbice
contido na Súmula n° 284/STF em relação à alegação de violação ao artigo 1.022 do
Código de Processo Civil, visto que “os embargos de declaração apontaram vício de
omissão quanto (i) aplicação do método ABA em detrimento dos métodos e tradicionais
e (ii) o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça quanto a limitação das
sessões de terapias multidisciplinares, necessários à preservação da mutualidade do
negócio e do equilíbrio econômico-financeiro”.
No mérito, afirmou que, “embora o v. acordão recorrido tenha determinado a
cobertura integral de todos os tratamentos pleiteados, conforme esclarecido supra, há
a cobertura APENAS das terapias de fonoterapia, fisioterapia, psicoterapia,
nutricionista e terapia ocupacional, pelos métodos convencionais, excluindo-se a
MUSICOTERAPIA, uma vez que não há previsão contratual e também não está
previsto no Rol de Procedimentos da ANS. Nesse ponto é importante registrar que a
musicoterapia não se encontra no tratamento elencando na Resolução 539/2022”.
Afirmou que não há “comprovação cientifica que o tratamento de
musicoterapia é eficaz, razão pelo qual não deve ser incluído no rol da ANS”.
Aduziu, por fim, que, “analisando todas as Resoluções da ANS que
estabelecem as formas de tratamento/manejo de beneficiários portadores do Espectro
Autista, não há a inclusão da musicoterapia”, de modo que, à luz do entendimento
firmado pela Segunda Seção por ocasião do julgamento do EREsp n° 1.889.704/SP,

“deve ser provido para reformar o v. acórdão recorrido e excluir a obrigação de
fornecimento da musicoterapia pela Seguradora Agravante”.
A parte agravada, regularmente intimada, pugnou pela aplicação da Súmula
n° 284/STF, visto que “a Agravante busca com a interposição do presente recurso a
análise da matéria em que o Tribunal de origem já apreciou, sem contudo, impugnar
especificamente os pontos do acórdão contra os quais se insurge ou demonstrar os
motivos pelos quais entende que foram violados os dispositivos mencionados”.
Afirmou que, após a edição da Resolução Normativa n° 539/22 da ANS
“passou a ser obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicado pelo
médico para o tratamento do paciente que tenha um dos transtornos que
comprometem o desenvolvimento humano”.
Por fim, aduziu que a alteração promovida pela Lei n° 14.454/2022 tornou o
Rol da ANS meramente exemplificativo, superando o entendimento firmado no EREsp
n° 1.889.704/SP.
Em seu voto, o Ministro relator afirmou que a parte alegou preliminar de
negativa de prestação jurisdicional, porém sem apontar claramente os supostos vícios
de fundamentação existentes no julgado, o que atrai a incidência da Súmula n° 284
/STF.
Aduziu, ademais, que a “mera referência ao acórdão do Agravo Interno no
Agravo em Recurso Especial n. 1.810.221/GO, à fl. 917 (e-STJ) da petição recursal, é
insuficiente para demonstrar que o acórdão recorrido e o mencionado precedente
tiveram conclusões diversas”.
Quanto mérito, reiterou os argumentos de que é abusiva a negativa de
cobertura de tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA) pelo método
escolhido pela equipe de profissionais da saúde assistente com a família do paciente
como mais adequado ao caso concreto.
Argumentou que “a Segunda Seção do STJ firmou entendimento de que o
rol de procedimentos e eventos em saúde complementar é, em regra, taxativo, não
sendo a operadora de plano ou seguro de saúde obrigada a custear procedimento ou
terapia não listados, se existe, para a cura do paciente, alternativa eficaz, efetiva e
segura já incorporada”, sendo possível a excepcional possibilidade de cobertura de
procedimento, caso preenchidos alguns requisitos.
Pontuou, por outro lado, que, “de modo específico para a terapia que visa ao
tratamento do "Transtorno do Espectro Autista" pelo método ABA, definiu-se no âmbito
do EREsp n. 1.889.704/SP ser devida a cobertura pelo plano ou seguro de saúde
porque a ANS considera que "as psicoterapias no método ABA estão contempladas na
sessão de psicoterapia" do Rol da Saúde Suplementar (Relatório de Revisão do Rol
2018, pág. 147; e Nota Técnica n. 196/2017, pág. 146).”.
Destacou que “o art. 3° da Resolução Normativa da ANS n. 539, de 23 de
junho de 2022, incluiu o tratamento de Transtorno do Espectro Autista no rol mínimo de
cobertura, mediante terapêutica a ser indicada pelo médico assistente, sendo, portanto,
irrelevante a discussão do método utilizado e da quantidade de sessões.”

Por fim, salientou que “o Tribunal de origem determinou o custeio, pelo
plano de saúde, do tratamento para o Transtorno do Espectro Autista analisando a
presença de exceção admitida pela jurisprudência do STJ”, de modo que se mantém a
necessidade do custeio da musicoterapia.
Votou, assim, pelo não provimento do agravo interno.
Após vista dos autos, passo a proferir o meu voto.

I – Do óbice contido na Súmula n° 284/STF

Inicialmente, com a devida vênia ao Ministro relator, entendo que a parte
recorrente, nas razões do recurso especial, fundamentou devidamente a alegação de
violação aos artigos 489, §1°, 1.022, II, e 1.025 do Código de Processo Civil, razão
pela qual entendo não incidir a Súmula n° 284/STF, que se limita aos casos em que a
deficiência da fundamentação impediu a adequada compreensão da controvérsia.
Saliento, por outro lado, que, consoante entendimento consolidado desta
Corte, o recorrente não possui o direito de ter todos os argumentos alegados rebatidos,
cabendo ao tribunal analisar e debater as questões principais para o deslinde da
controvérsia.
Com efeito, assinalo que o Tribunal de origem afastou expressamente as
questões suscitadas pela parte recorrente, de modo que não configura omissão ou
negativa de prestação jurisdicional o fato do acórdão ter sido proferido em sentido
contrário ao desejado pelo recorrente.
Dessa forma, tendo a decisão analisado de forma fundamentada as
questões trazidas, não há que se falar nos vícios apontados.
Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.811.822/MG, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de
; EDcl no REsp n. 1.805.898/MS,
18/3/2022
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
.
23/6/2022

II – Do arcabouço normativo

Ultrapassadas essas questões, conforme se depreende da leitura dos autos,
o caso versa sobre a possibilidade ou não de a operadora do plano de saúde recusar a
cobertura de tratamento, a pacientes portadores de Transtorno do Espectro Autista
(TEA), pelo método indicado pelo médico responsável, à luz da natureza jurídica do rol
de procedimentos e eventos de cobertura obrigatória da ANS.
O acórdão estadual ficou assim ementado (fl. 520):

“CONTRATO - Prestação de serviços - Plano de saúde – Segurado, menor,
diagnosticado com transtorno de espectro autista, TEA nível 2 (ClD 10: F84)
– Negativa de cobertura de tratamento médico prescrito pelo médico que
assiste o infante. Terapia fonoaudiológica – ABA - 3 horas semanais,
Psicoterapia Comportamental, ABA/Denver – 25 horas semanais, (III)
Terapia Ocupacional especializada em integração sensorial, 3 horas
semanais, Nutricionista especializada em seletividade alimentar - 1 hora
semanal; Fisioterapia Motora Bobath – 1 hora semanal; Musicoterapia 1 hora

semanal - Inadmissibilidade - Inclusão, na apólice, de terapia para a
moléstia, devendo toda e qualquer medida tendente a minimizá-la ou eliminá-
la ser coberta - Recurso do autor provido, improvido o apelo da demandada.”

Ainda, para a devida compreensão do tema, transcrevo abaixo trecho do
acórdão recorrido (fls. 523/525):

“A tese defendida pela Empresa apelante não é nova, ao contrário, é sempre
apresentada e afastada pelos Tribunais. Ao abranger, no contrato,
determinada moléstia, não cabe à seguradora definir qual o meio a ser
utilizado para o seu tratamento, inclusive para fins de averiguação e origem
da doença, assim como a terapia que deve ser adotada para fins de
cobertura.
Anota-se que toda e qualquer medida tendente a minimizar ou eliminar a
doença relacionada deve ser coberta, sob pena de inviabilizar a própria
fruição do plano contratado, devendo ser considerada abusiva toda cláusula
que exclui de sua cobertura procedimento cuja moléstia encontra-se
acobertada.
Neste sentido:
(...)
No caso dos autos, o autor é menor, diagnosticado com transtorno de
espectro autista, TEA nível 2 (CID 10: F84),com expressa indicação da
médica que o assiste de atendimento multidisciplinar de Terapia
Fonoaudiológica ABA - 3 horas semanais, Psicoterapia Comportamental,
ABA/ Denver 25 horas semanais, Terapia Ocupacional especializada em
integração sensorial, 3 horas semanais, Nutricionista especializada em
seletividade alimentar 1 hora semanal; Fisioterapia Motora Bobath 1 hora
semanal; Musicoterapia 1 hora semanal, daí decorrendo a necessidade de
se submeter ao tratamento, não cabendo à operadora estabelecer o modo e
tempo em que o segurado estará sendo tratada, mas ao médico que a
assiste e que é o profissional habilitado para tanto.
Acrescente-se a ausência de unanimidade de decisões quanto à taxatividade
do rol estipulado pela ANS, permanecendo aqui, o direcionamento de que o
referido rol diz respeito, apenas, ao mínimo de procedimentos que devem
ser cobertos pelos planos de saúde.
Nesse contexto, deve prevalecer o entendimento esposado em agravo de
instrumento anterior. Com relação ao recurso de apelação, com razão o
autor, devendo haver a cobertura integral ao tratamento multidisciplinar
necessário ao menor, recorrente, envolvendo todas as terapêuticas
prescritas, para realização em local capacitado e de fácil acesso ao
Apelante, sem limitação de sessões. Ausente clínica e profissional
credenciado, os acompanhamentos deverão ocorrer mediante reembolso do
valor integral despendido.
Para fins recursais, resta majorada a condenação recursal em 2%,
totalizando 12% da quantia já fixada.”

Assim delineada a controvérsia, anoto que a Segunda Seção, ao examinar
os EREsps n° 1.886.929/SP e 1.889.704/SP (DJe de
), dirimiu a divergência
3/8/2022
entre as Turmas de Direito Privado do STJ quanto à natureza do Rol de Procedimentos
e Eventos em Saúde Suplementar, prevalecendo o atual entendimento da Quarta
Turma no sentido que o Rol da ANS é, em regra, taxativo, comportando
excepcionalidades nos termos dos parâmetros objetivamente fixados.

O voto condutor dos acórdãos mencionados, proferido pelo Ministro Luis
Felipe Salomão após acolher as proposições trazidas pelo Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, fixou as seguintes teses quanto à natureza taxativa do Rol de Procedimentos e
Eventos em Saúde Suplementar, elaborado pela ANS:

“Cabem serem observados os seguintes parâmetros objetivos para
admissão, em hipóteses excepcionais e restritas, da superação das
limitações contidas no Rol:
1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra,
taxativo;
2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com
tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente,
outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista;
3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de
aditivo contratual para a cobertura de procedimento extrarrol;
4 - não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os
procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de excepcionalidade, a
cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-assistente,
desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a
incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja
comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em
evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome
nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado,
quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou
pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de
Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar,
sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça
Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.”

A ementa do julgado referente ao tratamento das pessoas com TEA tem o
seguinte teor:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE.
DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS DE DIREITO PRIVADO ACERCA DA
TAXATIVIDADE OU NÃO DO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM
SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA,
INEQUIVOCAMENTE ESTABELECIDA NA SUA PRÓPRIA LEI DE
CRIAÇÃO. ATO ESTATAL DO REGIME JURÍDICO DE DIREITO
ADMINISTRATIVO AO QUAL SE SUBMETEM FORNECEDORES E
CONSUMIDORES DA RELAÇÃO CONTRATUAL DE DIREITO PRIVADO.
GARANTE A PREVENÇÃO, O DIAGNÓSTICO, A RECUPERAÇÃO E A
REABILITAÇÃO DE TODAS AS ENFERMIDADES. SOLUÇÃO CONCEBIDA
E ESTABELECIDA PELO LEGISLADOR PARA EQUILÍBRIO DOS
INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ENUNCIADO
N. 21 DA I JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ. CDC. APLICAÇÃO
SUBSIDIÁRIA À RELAÇÃO CONTRATUAL, SEMPRE VISANDO O
EQUILÍBRIO. HARMONIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA PRIMEIRA E
SEGUNDA SEÇÕES NO SENTIDO DE VELAR AS ATRIBUIÇÕES LEGAIS
E A DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA DA AUTARQUIA ESPECIALIZADA.
FIXAÇÃO DA TESE DA TAXATIVIDADE, EM REGRA, DA RELAÇÃO

EDITADA PELA AGÊNCIA, COM ESTABELECIMENTO DE PARÂMETROS
OBJETIVOS PARA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS SUBMETIDAS AO
JUDICIÁRIO.
1. A Lei n. 9.961/2000 criou a ANS, estabelecendo no art. 3o sua finalidade
institucional de promover a defesa do interesse público na assistência
suplementar à saúde, regulando as operadoras setoriais, inclusive quanto às
suas relações com prestadores e consumidores, contribuindo para o
desenvolvimento das ações de saúde no País. Já o art. 4o, III, elucida que
compete à ANS elaborar o Rol de procedimentos e eventos em saúde, que
constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei n. 9.656, de 3
de junho de 1998, e suas excepcionalidades.
2. Por inequívoca opção do legislador, extrai-se tanto do art. 10, § 4o, da Lei
n. 9.656/1998 quanto do art. 4o, III, da Lei n. 9.961/2000 que é atribuição
dessa agência elaborar o Rol de procedimentos e eventos em saúde que
constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e
Seguros de Saúde. Nessa toada, o Enunciado n. 21 da I Jornada de Direito
da Saúde do CNJ propugna que se considere, nos contratos celebrados ou
adaptados na forma da Lei n. 9.656/1998, o Rol de procedimentos de
cobertura obrigatória elencados nas resoluções da Agência Nacional de
Saúde Suplementar, ressalvadas as coberturas adicionais contratadas.
3. Por um lado, a Resolução Normativa ANS n. 439/2018, ora substituída
pela Resolução Normativa ANS n. 470/2021, ambas dispondo sobre o rito
processual de atualização do Rol, estabelece que as propostas de sua
atualização serão recebidas e analisadas mediante critérios técnicos
relevantes de peculiar complexidade, que exigem alto nível de informações,
quais sejam, utilização dos princípios da avaliação de tecnologias em saúde
- ATS, princípios da saúde baseada em evidências - SBE, manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro do setor. Por outro lado, deixando claro que
não há o dever de fornecer todas e quaisquer coberturas vindicadas pelos
usuários dos planos de saúde, ao encontro das mencionadas resoluções
normativas da ANS, a Medida Provisória n. 1.067, de 2 de setembro de
2021, incluiu o art. 10-D, § 3o, I, II e III, na Lei 9.656/1998 para estabelecer,
no mesmo diapasão do regramento infralegal, a instituição da Comissão de
Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, à
qual compete assessorar a ANS nas atribuições de que trata o § 4o do art.
10, devendo apresentar relatório que considerará: I - as evidências
científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança do
medicamento, do produto ou do procedimento analisado, reconhecidas pelo
órgão competente para o registro ou a para a autorização de uso; II - a
avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação às
coberturas já previstas no rol de procedimentos e eventos em saúde
suplementar, quando couber; e III - a análise de impacto financeiro da
ampliação da cobertura no âmbito da saúde suplementar.
4. O Rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde
constitui relevante garantia do consumidor para assegurar direito à saúde, a
preços acessíveis, contemplando a camada mais ampla e vulnerável
economicamente da população. Por conseguinte, considerar esse mesmo rol
meramente exemplificativo - devendo, ademais, a cobertura mínima,
paradoxalmente, não ter limitações definidas - tem o condão de efetivamente
padronizar todos os planos e seguros de saúde e restringir a livre
concorrência, obrigando-lhes, tacitamente, a fornecer qualquer tratamento
prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, o que representaria,
na verdade, suprimir a própria existência do "Rol mínimo" e, reflexamente,
negar acesso à saúde suplementar à mais extensa faixa da população.

5. A par de o Rol da ANS ser harmônico com o CDC, a Segunda Seção já
pacificou que "as normas do CDC aplicam-se apenas subsidiariamente nos
planos de saúde, conforme previsão do art. 35-G da Lei no 9.656/1998. De
qualquer maneira, em casos de incompatibilidade de normas, pelos critérios
da especialidade e da cronologia, há evidente prevalência da lei especial
nova" (EAREsp n. 988.070/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Segunda Seção, julgado em
, DJe de
). Dessa maneira,
8/11/2018
14/11/2018
ciente de que o Rol da ANS é solução concebida pelo próprio legislador para
harmonização da relação contratual buscada nas relações consumeristas,
também não caberia a aplicação insulada do CDC, alheia às normas
específicas inerentes à relação contratual.
6. Não se pode perder de vista que se está a discutir direitos e obrigações da
relação contratual que envolvem plano de saúde e usuário, e não o
estabelecimento de obrigação de fazer ou de não fazer a terceiro, que nem
mesmo integra a lide. A ANS, ao contrário do médico-assistente da parte
litigante, analisa os procedimentos e eventos sob perspectiva coletiva, tendo
em mira a universalização do serviço, de modo a viabilizar o atendimento do
maior número possível de usuários. Mesmo o correto e regular exercício
profissional da Medicina, dentro das normas deontológicas da profissão,
usualmente possibilita ao profissional uma certa margem de subjetividade,
que, por vezes, envolve convicções pessoais ou melhor conveniência, mas
não pode nortear a elaboração do Rol.
7. Conforme adverte a doutrina especializada, muito além de servir como
arrimo para precificar os valores da cobertura básica e mínima obrigatória
das contratações firmadas na vigência da lei de Planos de Saúde, o Rol de
procedimentos, a cada nova edição, delineia também a relevante
preocupação do Estado em não expor o consumidor e paciente a
prescrições que não encontrem respaldo técnico estudado e assentado no
mundo científico, evitando-se que virem reféns dos interesses - notadamente
econômicos - da cadeia de fornecedores de produtos e serviços que
englobam a assistência médico-hospitalar e odontológica suplementar.
8. Legítima é a confiança que está de acordo com o direito, despertada a
partir de circunstâncias objetivas. Com efeito, o entendimento de que o Rol -
ato estatal, com expressa previsão legal e imperatividade inerente, que
vincula fornecedores e consumidores - deve ser considerado meramente
exemplificativo em vista da vulnerabilidade do consumidor, isto é, lista aberta
sem nenhum paralelo no mundo, ignora que é ato de direito administrativo, e
não do fornecedor de serviços, assim como nega vigência a diversos
dispositivos
legais,
ocasionando
antisseleção,
favorecimento
da
concentração de mercado e esvaziamento da competência atribuída à ANS
pelo Poder Legislativo para adoção de medidas regulatórias voltadas a
equilibrar o setor de saúde suplementar de forma ampla e sistêmica, com
prejuízo para toda a coletividade envolvida. Afeta igualmente a eficácia do
direito constitucional à saúde (art. 196 da CF), pois a interferência no
equilíbrio atuarial dos planos de saúde privados contribui de forma
significativa para o encarecimento dos produtos oferecidos no mercado e
para o incremento do reajuste da mensalidade no ano seguinte, dificultando
o acesso de consumidores aos planos e seguros, bem como sua mantença
neles, retirando-lhes a confiabilidade assegurada pelo Rol de procedimentos,
no que tange à segurança dos procedimentos ali elencados, e ao Sistema
Único de Saúde (SUS), que, com esse entendimento jurisprudencial,
reflexamente teria sua demanda aumentada.
9. Em recentes precedentes específicos envolvendo a supressão das
atribuições legais da ANS, as duas Turmas de Direito Público decidiram que,

"segundo entendimento firmado neste Superior Tribunal de Justiça, até prova
cabal em contrário, deve prevalecer a presunção de legitimidade dos atos
administrativos praticados pelas agências reguladoras", "sendo inviável
qualquer discussão acerca do próprio mérito administrativo" (AgInt nos EDcl
no REsp n. 1.834.266/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
). Ademais, assentaram que não é
22/3/2021
25/3/2021
papel do Judiciário promover a substituição técnica por outra concepção
defendida pelo julgador, sendo "incabível substituição da discricionariedade
técnica pela discricionariedade judicial" (AgInt no REsp n. 1.823.636/PR,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
14/9/2021
16/9/2021
10. Diante desse cenário e buscando uma posição equilibrada e ponderada,
conforme o entendimento atual da Quarta Turma, a cobertura de
tratamentos, exames ou procedimentos não previstos no Rol da ANS
somente pode ser admitida, de forma pontual, quando demonstrada a efetiva
necessidade, por meio de prova técnica produzida nos autos, não bastando
apenas a prescrição do médico ou odontólogo que acompanha o paciente,
devendo ser observados, prioritariamente, os contidos no Rol de cobertura
mínima. Deveras, como assentado pela Corte Especial na esfera de recurso
repetitivo, REsp n. 1.124.552/RS, o melhor para a segurança jurídica
consiste em não admitir que matérias técnicas sejam tratadas como se
fossem exclusivamente de direito, resultando em deliberações arbitrárias ou
divorciadas do exame probatório do caso concreto. Ressaltou-se nesse
precedente que: a) não é possível a ilegítima invasão do magistrado em
seara técnica à qual não é afeito; b) sem dirimir a questão técnica, uma ou
outra conclusão dependerá unicamente do ponto de vista do julgador,
manifestado quase que de forma ideológica, por vez às cegas e desprendido
da prova dos autos; c) nenhuma das partes pode ficar ao alvedrio de
valorações superficiais.
11. Cabem serem observados os seguintes parâmetros objetivos para
admissão, em hipóteses excepcionais e restritas, da superação das
limitações contidas no Rol: 1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde
Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de
saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS
se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e
seguro já incorporado à lista; 3 - é possível a contratação de cobertura
ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de
procedimento extrarrol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou estando
esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de
excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou
odontólogo-assistente, desde que (i) não tenha sido indeferida
expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde
Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da
medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos
técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros; e (iv)
seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado
com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão
de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar,
sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça
Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.
12. No caso concreto, a ação tem o pedido mediato de obtenção da
cobertura de tratamento multidisciplinar pelo método ABA (Applied Behavoir
Analysis) para autismo - reputado, nos embargos de divergência, não
previsto no Rol da ANS -, sem limitação do número de sessões de terapia

ocupacional e de fonoaudiologia. Em vista da superveniente mudança
promovida pela ANS - Resolução n. 469/2021, que altera o Anexo II
(Diretrizes de Utilização) da Resolução Normativa n. 465/2021 (vigente Rol
da ANS), publicada em
- e da própria manifestação da parte
12/7/2021
recorrente, na primeira sessão de julgamento, no sentido da subsequente
perda do interesse recursal, há uma diretriz que tornou ilimitado o número de
consultas com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos para
tratamento de autismo. Caso a operadora possua, em sua rede credenciada,
profissional habilitado em determinada técnica ou determinado método, tal
como a ABA, tal abordagem terapêutica poderá ser empregada pelo
profissional no atendimento ao beneficiário, durante a realização dos
procedimentos cobertos, como sessão de psicólogo e/ou terapeuta
ocupacional (com diretriz de utilização) ou sessão com fonoaudiólogo.
13. Embargos de divergência a que se nega provimento.
(EREsp n. 1.889.704/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda
Seção, DJe de
.)
3/8/2022

Ainda, especificamente em relação às fisioterapias e terapias ocupacionais,
faço as seguintes considerações.
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS
editou a Resolução Normativa n° 469, publicada em
, a qual alterou "a
9/7/2021
Resolução Normativa n° 465/21, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos
em Saúde no âmbito da Saúde Suplementar, para regulamentar a cobertura obrigatória
de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para o
tratamento/manejo do Transtorno do Espectro Autista (TEA)."
Essa nova Resolução veio a estabelecer que os "beneficiários de planos de
saúde portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA) de todo o País passam a
ter direito a número ilimitado de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e
fonoaudiólogos para o tratamento de autismo, o que se soma à cobertura ilimitada que
já era assegurada para as sessões com fisioterapeutas.” (https://www.gov.br/ans/pt-br
/assuntos/noticias/sobre-ans/ans-amplia-alcance-de-decisoes-judiciais-sobre-
transtorno-do-espectro-autista)
No tocante às Diretrizes de Utilização – DUT, contidas no Anexo II da RN,
destaco que essas são previsões técnicas que indicam “os critérios a serem
observados para que sejam asseguradas as coberturas de alguns procedimentos e
eventos especificamente indicados”, conforme disposição contida no artigo 3°, II, da
RN n° 465/21, em vigor desde o dia
.
1/4/2021
Noutros termos, conforme estabelecido no Processo No: 33910.035910/2018-
37 da ANS, que deu origem à Nota Técnica n 3/2021/GEAS/GGRAS/DIRAD-DIPRO
/DIPRO, voltada à atualização da Resolução Normativa atualmente em vigor, na
elaboração dos “critérios para indicação (Diretrizes de Utilização – DUT) dos
procedimentos listados, a ANS leva em consideração estudos técnicos, com evidências
científicas atualizadas quanto à segurança, a eficácia, a efetividade, a acurácia e a
custo-efetividade das intervenções. Deste modo, os procedimentos incorporados são

aqueles nos quais os ganhos e os resultados clínicos são mais relevantes para os
pacientes, segundo a melhor literatura disponível e os conceitos de Avaliação de
Tecnologias em Saúde – ATS.”
Portanto, somente se mostra devida a cobertura obrigatória caso o
procedimento/medicamento esteja previsto no rol da Resolução Normativa e sua
utilização seja realizada em conformidade com os critérios previstos na DUT, incluindo,
para os fatos passados, a então vigente previsão de limitação de sessões com
psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos para o tratamento de autismo.
Ainda, à luz da mencionada alteração, a ANS editou o Parecer Técnico n° 39
/GCITS/GGRAS/DIPRO/2021, publicado em
, que trata sobre a cobertura de
26/7/2021
abordagens, técnicas e métodos usados no tratamento do Transtorno do Espectro
Autista.
No referido Parecer Técnico, foi consignado que, “conforme prevê o §3o, do
artigo 6o, da RN no 465/2021, a operadora deverá oferecer atendimento por profissional
apto a tratar a CID do paciente e a executar o procedimento indicado pelo médico
assistente, conforme as competências e habilidades estabelecidas pelos respectivos
Conselhos Profissionais. No entanto, não está obrigada a disponibilizar profissional
apto a executar determinada técnica ou método.”
Foi ressalvado, contudo, que, caso a operadora do plano de saúde possua,
em sua rede, profissional habilitado nessas técnicas, métodos ou abordagens, “estas
poderão ser empregadas pelo profissional no âmbito do atendimento ao beneficiário,
durante a realização de procedimentos cobertos, tais como a SESSÃO COM
PSICÓLOGO E/OU TERAPEUTA OCUPACIONAL (COM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO)
ou a SESSÃO COM FONOAUDIÓLOGO (COM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO) ou a
REEDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO NEURO-MÚSCULO-ESQUELÉTICA ou a
REEDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA, entre outros, com cobertura
obrigatória sempre que solicitados pelo médico assistente e atendidos os requisitos
das suas diretrizes de utilização, quando houver”.
Conclui-se, portanto, que, durante a vigência da RN n° 465/2021, a
operadora do plano de saúde não era obrigada a contratar profissional habilitado nas
técnicas, metodologias ou abordagens indicadas, mas tão somente oferecer
atendimento por profissional apto a tratar a CID do paciente e a executar os
procedimentos indicados no Rol de Cobertura Obrigatória, nos termos das Diretrizes de
Utilização.
Essa é a inteligência do artigo 6°, § 3°, da RN n° 465/21, que atribui ao
profissional habilitado ao procedimento de cobertura obrigatória a escolha do método
ou da técnica a ser utilizado:

“Art. 6o Os procedimentos e eventos listados nesta Resolução Normativa e
em seus Anexos poderão ser executados por qualquer profissional de saúde
habilitado para a sua realização, conforme legislação específica sobre as
profissões de saúde e regulamentação de seus respectivos conselhos
profissionais, respeitados os critérios de credenciamento, referenciamento,

reembolso ou qualquer outro tipo de relação entre a operadora e prestadores
de serviços de saúde.
§ 1o Os procedimentos listados nesta Resolução Normativa e em seus
Anexos serão de cobertura obrigatória uma vez solicitados pelo:
I - médico assistente; ou
II - cirurgião-dentista assistente, quando fizerem parte da segmentação
odontológica ou estiverem vinculados ao atendimento odontológico, na forma
do art. 4o, inciso I.
§ 2o Nos procedimentos eletivos a serem realizados conjuntamente por
médico e cirurgião-dentista, visando à adequada segurança, a
responsabilidade assistencial ao paciente é do profissional que indicou o
procedimento, conforme Resolução do Conselho Federal de Odontologia no
100, de 18 de março de 2010, e Resolução do Conselho Federal de
Medicina no 1950, de 10 de junho de 2010.
§ 3o Para a cobertura dos procedimentos indicados pelo profissional
assistente, na forma do art. 6o, §1o, para serem realizados por outros
profissionais de saúde, a operadora deverá oferecer atendimento por
prestador apto a executar o procedimento indicado e a tratar a doença ou
agravo do paciente, cabendo ao profissional que irá realizá-lo a escolha do
(grifo não constante do original).
método ou técnica que será utilizado.”

No mesmo sentido é a tese firmada por ocasião do julgamento mencionado
EREsp n° 1.889.704/SP, que estabeleceu a obrigatoriedade de cobertura em hipótese
de contrato que prevê livre escolha de profissional, ou em caso de existência de
médico, terapeuta ou clínica credenciados no plano de saúde ofertado e que sejam
habilitados nas metodologias indicadas, conforme disposição contida no Parecer
Técnico n° 39/GCITS/GGRAS/DIPRO/2021, sem a necessidade de custeio de
tratamento feito com profissional não credenciado:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE.
DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS DE DIREITO PRIVADO ACERCA DA
TAXATIVIDADE OU NÃO DO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM
SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA,
INEQUIVOCAMENTE ESTABELECIDA NA SUA PRÓPRIA LEI DE
CRIAÇÃO. ATO ESTATAL DO REGIME JURÍDICO DE DIREITO
ADMINISTRATIVO AO QUAL SE SUBMETEM FORNECEDORES E
CONSUMIDORES DA RELAÇÃO CONTRATUAL DE DIREITO PRIVADO.
GARANTE A PREVENÇÃO, O DIAGNÓSTICO, A RECUPERAÇÃO E A
REABILITAÇÃO DE TODAS AS ENFERMIDADES. SOLUÇÃO CONCEBIDA
E ESTABELECIDA PELO LEGISLADOR PARA EQUILÍBRIO DOS
INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ENUNCIADO
N. 21 DA I JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ. CDC. APLICAÇÃO
SUBSIDIÁRIA À RELAÇÃO CONTRATUAL, SEMPRE VISANDO O
EQUILÍBRIO. HARMONIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA PRIMEIRA E
SEGUNDA SEÇÕES NO SENTIDO DE VELAR AS ATRIBUIÇÕES LEGAIS
E A DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA DA AUTARQUIA ESPECIALIZADA.
FIXAÇÃO DA TESE DA TAXATIVIDADE, EM REGRA, DA RELAÇÃO
EDITADA PELA AGÊNCIA, COM ESTABELECIMENTO DE PARÂMETROS
OBJETIVOS PARA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS SUBMETIDAS AO
JUDICIÁRIO.
(...)

12. No caso concreto, a ação tem o pedido mediato de obtenção da
cobertura de tratamento multidisciplinar pelo método ABA (Applied Behavoir
Analysis) para autismo - reputado, nos embargos de divergência, não
previsto no Rol da ANS -, sem limitação do número de sessões de terapia
ocupacional e de fonoaudiologia. Em vista da superveniente mudança
promovida pela ANS - Resolução n. 469/2021, que altera o Anexo II
(Diretrizes de Utilização) da Resolução Normativa n. 465/2021 (vigente Rol
da ANS), publicada em
- e da própria manifestação da parte
12/7/2021
recorrente, na primeira sessão de julgamento, no sentido da subsequente

perda do interesse recursal, há uma diretriz que tornou ilimitado o número de
consultas com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos para
tratamento de autismo. Caso a operadora possua, em sua rede credenciada,
profissional habilitado em determinada técnica ou determinado método, tal
como a ABA, tal abordagem terapêutica poderá ser empregada pelo
profissional no atendimento ao beneficiário, durante a realização dos
procedimentos cobertos, como sessão de psicólogo e/ou terapeuta
ocupacional (com diretriz de utilização) ou sessão com fonoaudiólogo.
13. Embargos de divergência a que se nega provimento.
(EREsp n. 1.889.704/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda
Seção, DJe de
.) (grifo não constante do original).
3/8/2022

Saliento, outrossim, que a Resolução Normativa da ANS n° 539/2022
modificou o artigo 6°, § 4°, da RN n° 465/2021 - que, como já visto, regulamenta a
cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e
fonoaudiólogos, para o tratamento/manejo do Transtorno do Espectro Autista (TEA) -
passando a determinar que “a operadora deverá oferecer atendimento por prestador
apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a
doença ou agravo do paciente” portador de “transtornos globais do desenvolvimento,
incluindo o transtorno do espectro autista”.
Esta modificação, todavia, referiu-se somente às técnicas aplicadas em
sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, tendo entrado em
°:
vigor apenas em 1° de julho de 2022, conforme previsão expressa em seu artigo 5
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS,
em vista do que dispõe o § 4o do art. 10 da Lei no 9.656, de 3 de junho de
1998; o inciso III do art. 4o e inciso II do art. 10, ambos da Lei no 9.661, de 28
de janeiro de 2000; e alínea "a", do inciso II do art. 24, além do art. 43 e art.
45, todos da Resolução Regimental - RR no 21, de 26 de janeiro de 2022,
em reunião realizada em XXX de julho de 2021, adotou a seguinte
Resolução Normativa - RN e eu, Diretor-Presidente Substituto, determino a
sua publicação.
“Art. 1o A presente Resolução altera a Resolução Normativa - RN no 465, de
24 de novembro de 2021, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e
Eventos em Saúde no âmbito da saúde suplementar, para alterar a diretriz
de utilização dos procedimento sessão com fonoaudiólogo, para o tratamento
/manejo dos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e
transtornos globais do desenvolvimento.
Art. 2o O item SESSÃO COM FONOAUDIÓLOGO, do Anexo II da Resolução
Normativa - RN no 465, de 24 de fevereiro de 2021, passam a vigorar
conforme o disposto no Anexo I desta Resolução.
Art. 3o O art. 6o, da RN no 465, de 2021, passa a vigorar acrescido do § 4o,
com a seguinte redação:

"Art. 6o (...)
§ 4o Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo
dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento,
incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer
atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados
pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente.
Art. 4o Esta RN, bem como seu Anexo estará disponível para consulta e
cópia no sítio institucional da ANS na Internet (www.gov.br/ans).
Art. 5o Esta Resolução entra em vigor no dia 1o de julho de 2022.”

Por fim, em 22.9.2022, foi publicada a Lei n° 14.454/2022, alterando a
redação do § 4o e inserindo os §§ 12 e 13 no art. 10 da Lei 9.656/1998, os quais
ficaram assim redigidos:

Art.10. .................................................................................................

§ 4o A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive
de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida
em norma editada pela ANS, que publicará rol de procedimentos e eventos
em saúde suplementar, atualizado a cada incorporação.
............................................................................................................
§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado
pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os
planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro
de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de
atenção à saúde.
§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou
odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12
deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela portadora de planos de
assistência à saúde, desde que:
I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde,
baseada em evidências cientificas e plano terapêutico; ou
II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação
de Tecnologias no Sistema Único (Conitec), ou exista recomendação
de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologia em saúde que
tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para
seus nacionais." (NR)

Descrita a sucessão dos atos normativos pertinentes, observo que a
despeito da edição da Lei 14.454/2022 e da Resolução Normativa da ANS n° 539
/2022, haverá procedimentos que, em razão de suas características, ainda assim não
encontrarão cobertura obrigatória pelo plano referência em nenhum de seus
segmentos (ambulatorial, hospitalar, obstétrico ou odontológico).
Nos termos do artigo 10, § 1°, da RN n° 465/2021, atualmente em vigor,
“todos os procedimentos clínicos ou cirúrgicos previstos nesta Resolução Normativa e
seus Anexos, necessários ao atendimento de portadores de transtornos mentais,
inclusive para o tratamento das lesões auto-infligidas e das automutilações, com ou
sem intenção de suicídio, estão obrigatoriamente cobertos”.
Menciono, também, a Resolução Normativa n° 541/2022, em vigor desde
, a qual revogou as Diretrizes de Utilização – DUT que estabeleciam os
1/8/2022

critérios condicionantes referentes aos atendimentos com psicólogos, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas.
Pontuo, por outro lado, que, à luz do artigo 17 da RN n° 465/2021, “a
cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os
procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e
emergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma
estabelecida no art. 10 da Lei no 9.656, de 1998”.
Percebe-se, dessa forma, que o custeio obrigatório dos procedimentos que
envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do
desenvolvimento pelo método ou técnica recomendados não dispensa a observância
do artigo 10 da Lei n° 9.656/98.
O mencionado artigo institui o plano-referência, “com cobertura assistencial
médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados
exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou
similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na
Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a
Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas
estabelecidas no art. 12 desta Lei”, com algumas exceções.
O artigo 12, por sua vez, estabelece algumas exigências mínimas a
depender do tipo de plano contratado, se ambulatorial ou hospitalar:

“Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de
que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações
previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas
amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10,
segundo as seguintes exigências mínimas:
I - quando incluir atendimento ambulatorial:
a) cobertura de consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas
e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina;
b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais
procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente;
c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral,
incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao
tratamento e adjuvantes;
II - quando incluir internação hospitalar:”

Segundo a RN n° 465/2021, “o Plano Ambulatorial compreende os
atendimentos realizados em consultório ou em ambulatório, definidos e listados no Rol
de Procedimentos e Eventos em Saúde, e os atendimentos caracterizados como de
urgência e emergência, conforme definições constantes na Lei n.o 9.656 de 1998 e
regulamentação infralegal específica vigente, não incluindo internação hospitalar ou
procedimentos para fins de diagnóstico ou terapia que, embora prescindam de
internação, demandem o apoio de estrutura hospitalar por período superior a doze
horas, ou serviços como unidade de terapia intensiva e unidades similares” (artigo 18,
caput).

A cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos
beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o
transtorno do espectro autista, estão inseridos na categoria do plano ambulatorial, que
prevê a cobertura de sessões ou consultas de psicoterapia e terapia ocupacional,
como se verifica do art. 18 da referida Resolução Normativa:

“Art. 18. O Plano Ambulatorial compreende os atendimentos realizados em
consultório ou em ambulatório, definidos e listados no Rol de Procedimentos
e Eventos em Saúde, e os atendimentos caracterizados como de urgência e
emergência, conforme definições constantes na Lei n.o 9.656 de 1998 e
regulamentação infralegal específica vigente, não incluindo internação
hospitalar ou procedimentos para fins de diagnóstico ou terapia que, embora
prescindam de internação, demandem o apoio de estrutura hospitalar por
período superior a doze horas, ou serviços como unidade de terapia
intensiva e unidades similares, e devendo garantir cobertura para:
(...)
III - consultas ou sessões com nutricionista, fonoaudiólogo, terapeuta
ocupacional, psicólogo, enfermeiro obstétrico e obstetriz, de acordo com o
estabelecido nos Anexos desta RN;
IV - sessões de psicoterapia de acordo com o número de sessões
estabelecido nos Anexos desta Resolução Normativa;”

No mesmo sentido é o Anexo I da RN 465/2021, que menciona que os
referidos procedimentos são de cobertura obrigatória no âmbito da segmentação
ambulatorial:

Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde (RN 465/2021, vigente a partir de
, e
01/04/2021
suas alterações)
PROCEDIMENTO
R N
(alteração)
VIGÊNCIA AMB
REF
DUT
SUBGRUPO
GRUPO
CAPÍTULO
SESSÃO
COM
PSICÓLOGO
541/2022
01/08/2022 AMB
REF
C O N S U L T A S ,
V I S I T A S
HOSPITALARES OU
ACOMPANHAMENTO
DE PACIENTES
PROCEDIMENTOS
GERAIS
PROCEDIMENTOS
GERAIS
C O N S U L T A
/AVALIAÇÃO
COM
FONOAUDIÓLOGO
541/2022
01/08/2022 AMB
REF
C O N S U L T A S ,
V I S I T A S
HOSPITALARES OU
ACOMPANHAMENTO
DE PACIENTES
PROCEDIMENTOS
GERAIS
PROCEDIMENTOS
GERAIS

SESSÃO
COM
FONOAUDIÓLOGO
541/2022
01/08/2022 AMB
REF
C O N S U L T A S ,
V I S I T A S
HOSPITALARES OU
ACOMPANHAMENTO
DE PACIENTES
PROCEDIMENTOS
GERAIS
PROCEDIMENTOS
GERAIS

C O N S U L T A
/AVALIAÇÃO
COM
T E R A P E U T A
OCUPACIONAL
541/2022
01/08/2022 AMB
REF
C O N S U L T A S ,
V I S I T A S
HOSPITALARES OU
ACOMPANHAMENTO
DE PACIENTES
PROCEDIMENTOS
GERAIS
PROCEDIMENTOS
GERAIS

SESSÃO
COM
T E R A P E U T A
OCUPACIONAL
541/2022
01/08/2022 AMB
REF
C O N S U L T A S ,
V I S I T A S
HOSPITALARES OU
ACOMPANHAMENTO
DE PACIENTES
PROCEDIMENTOS
GERAIS
PROCEDIMENTOS
GERAIS

Legenda:
AMB: Seg. Ambulatorial
REF: Plano Referência
DUT: Diretriz de Utilização

Em que pese a ausência atual de nota técnica da ANS a respeito da
musicoterapia, faço as seguintes considerações, à luz das premissas estabelecidas
acima.
Consoante definição do Descritores em Ciências da Saúde – DeCS/MeSH
/Bireme/OPAS/OMS
(disponível
em
<
https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?
id=9340#Concepts>), ferramenta utilizada pela ANS no citado parecer, musicoterapia
pode ser conceituada como “uso da música como uma terapia adicional no tratamento
de distúrbios neurológicos, mentais ou comportamentais.”
No mesmo sentido é a definição do National Library of Medicine - National
Institutes of Health (NIH) (disponível em https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles
/PMC6473587/), que, em tradução livre, estabelecem que a musicoterapia é o “uso
sistemático de vários métodos de experiências musicais sob medida, dentro de um
tratamento ou relação terapêutica, para promover saúde”.
Dessa forma, sendo a musicoterapia uma terapia adicional aos demais
métodos para o tratamento de distúrbios neurológicos, mentais ou comportamentais,
entendo que a sua adoção, caso não exija materiais, instrumentais e infraestrutura de
porte diferentes das que usualmente são realizadas em consultório, estão acobertadas
pelo plano no segmento ambulatorial, desde que atendidos os requisitos do § 13 do art.
10 da Lei 9.656/1998, a saber, a existência de comprovação da eficácia, à luz das
ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, ou
recomendações da Conitec ou outro órgão de avaliação de tecnologias em saúde de
renome internacional.
Embora meu voto inicial fosse pelo retorno dos autos à origem para a
verificação acerca do preenchimento os requisitos do § 13 do art. 10 da Lei 9.656
/1998, o voto-vista hoje trazido pelo Ministro Raul Araújo bem demonstra se tratar de
providência desnecessária, uma vez que a musicoterapia atualmente já se encontra
incluída no Rol da ANS (Código TUSS 5000 22) e também foi incorporada aos
tratamentos oferecidos pelo SUS (Portaria 849/2017, do Ministério da Saúde, Portaria

24/2014, da Secretaria de Atenção à Saúde e Portaria Conjunta 7/2022 das
Secretarias de Atenção Especializada à Saúde e de Ciência Tecnologia e Insumos
Estratégicos. Também é certo que, mesmo em período anterior à edição da Lei 14.454
/2002, era aplicada como técnica coadjuvante por profissionais da área de psicologia,
fonoaudiologia, terapeutas ocupacionais, o que permite concluir pela obrigatoriedade
de cobertura, sem complemento de instrução na origem.

II – Do caso dos autos

No caso em debate, na petição inicial protocolada em
, a parte
16/10/2019
autora narrou que a operadora “informou que não possui clínica especializada em
método ABA, contando apenas com profissionais de psicologia, fonoaudiologia e
terapia ocupacional convencionais.”
Em sentença prolatada em
, o juízo de primeiro grau julgou
15/4/2020
parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar

“a ré autorizar e custear ao autor a realização dos tratamentos de psicologia
ABA, terapia ocupacional, nutricionista especializada em seletividade
alimentar, fisioterapia motora método Bobath, neuropediatria, junto a sua
rede credenciada, sob pena de multa equivalente ao preço de mercado para
realização de cada tratamento. Caso não exista clínica ou profissional da
rede referenciada da ré para tanto, condeno a ré a reembolsar, no prazo de
cinco dias da apresentação dos boletos, os valores integrais despendidos
pelos genitores do autor no atendimento de tais tratamentos desde a data da
citação”. (fl. 379)

A referida condenação foi ampliada pelo Tribunal de origem para determinar
a “cobertura integral ao tratamento multidisciplinar necessário ao menor, recorrente,
envolvendo todas as terapêuticas prescritas, para realização em local capacitado e de
fácil acesso”, em acórdão publicado no dia
e mantido por esta Corte, em
19/8/2021
decisão singular publicada no dia
.
10/10/2022
Da exposição anteriormente feita, verifica-se que a condenação ao custeio
ilimitado de sessões de todos os tratamentos multidisciplinares prescritos ao autor
antes da edição da Resolução Normativa n° 469/2021 não observou os ditames legais
e regulamentares. O recorrente, todavia, nas razões do presente agravo interno, limitou
a impugnação ao custeio da musicoterapia, de modo que o provimento jurisdicional,
em razão do princípio da adstrição, encontra-se limitado pelo pedido.
Em face do exposto, acompanho o Relator e o Ministro Raul Araújo,
negando provimento ao recurso especial.
É como voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2022/0144662-3
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.003.178 / SP
Números Origem: 10109658820198260152 1010965882019826015250000
PAUTA: 20/06/2023
JULGADO: 29/11/2023
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO EDUARDO BUENO
Secretária
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: S A C DE S S
ADVOGADO
: FERNANDO NEVES DA SILVA - DF002030
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
WILSON BELTRAME JÚNIOR - SP216703
ADVOGADOS
: CRISTINA MARIA GAMA NEVES DA SILVA - DF032288
ALBERTO MARCIO DE CARVALHO - SP299332
JULIANA MARQUES DIAS - SP378169
RECORRIDO
: D C G (MENOR)
REPR. POR
: W G DOS S E OUTRO
ADVOGADO
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ASSUNTO: DIREITO DA SAÚDE - Suplementar - Planos de saúde - Tratamento médico-hospitalar
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: S A C DE S S
ADVOGADO
: FERNANDO NEVES DA SILVA - DF002030
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
WILSON BELTRAME JÚNIOR - SP216703
ADVOGADOS
: CRISTINA MARIA GAMA NEVES DA SILVA - DF032288
ALBERTO MARCIO DE CARVALHO - SP299332
JULIANA MARQUES DIAS - SP378169
AGRAVADO
: D C G (MENOR)
REPR. POR
: W G DOS S E OUTRO
ADVOGADO
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto-vista da Ministra Maria Isabel Gallotti dando provimento ao agravo
interno, para dar parcial provimento ao recurso especial, divergindo do relator, e o voto do
Ministro Marco Buzzi acompanhando a divergência, PEDIU VISTA o Ministro Raul Araújo.
C5425245158124<1212038@
2022/0144662-3 - REsp 2003178 Petição : 2022/0101406-2 (AgInt)
Documento eletrônico VDA39323461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 29/11/2023 19:01:25
Código de Controle do Documento: 93E2B00D-6670-4C98-B129-A35296D6F366

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2022/0144662-3
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.003.178 / SP
Números Origem: 10109658820198260152 1010965882019826015250000
PAUTA: 03/12/2024
JULGADO: 03/12/2024
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MARIA DO SOCORRO LEITE DE PAIVA
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: S A C DE S S
ADVOGADO
: FERNANDO NEVES DA SILVA - DF002030
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
WILSON BELTRAME JÚNIOR - SP216703
ADVOGADOS
: CRISTINA MARIA GAMA NEVES DA SILVA - DF032288
ALBERTO MARCIO DE CARVALHO - SP299332
JULIANA MARQUES DIAS - SP378169
RECORRIDO
: D C G (MENOR)
REPR. POR
: W G DOS S E OUTRO
ADVOGADO
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ADVOGADA
: ISAURA MARIA MOREIRA SARTO TAGLIALEGNA - DF028195
ASSUNTO: DIREITO DA SAÚDE - Suplementar - Planos de saúde - Tratamento médico-hospitalar
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: S A C DE S S
ADVOGADO
: FERNANDO NEVES DA SILVA - DF002030
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
WILSON BELTRAME JÚNIOR - SP216703
ADVOGADOS
: CRISTINA MARIA GAMA NEVES DA SILVA - DF032288
ALBERTO MARCIO DE CARVALHO - SP299332
JULIANA MARQUES DIAS - SP378169
AGRAVADO
: D C G (MENOR)
REPR. POR
: W G DOS S E OUTRO
ADVOGADO
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ADVOGADA
: ISAURA MARIA MOREIRA SARTO TAGLIALEGNA - DF028195
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Adiado o julgamento por indicação do Sr. Ministro Raul Araújo (voto-vista).

C5425245158124<1212038@
2022/0144662-3 - REsp 2003178 Petição : 2022/0101406-2 (AgInt)
Documento eletrônico VDA44743270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 03/12/2024 18:34:05
Código de Controle do Documento: 68475755-5E83-41E1-BB22-67C2D1E1F215

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2022/0144662-3
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.003.178 / SP
Números Origem: 10109658820198260152 1010965882019826015250000
PAUTA: 03/12/2024
JULGADO: 10/12/2024
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MARIA DO SOCORRO LEITE DE PAIVA
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: S A C DE S S
ADVOGADO
: FERNANDO NEVES DA SILVA - DF002030
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
WILSON BELTRAME JÚNIOR - SP216703
ADVOGADOS
: CRISTINA MARIA GAMA NEVES DA SILVA - DF032288
ALBERTO MARCIO DE CARVALHO - SP299332
JULIANA MARQUES DIAS - SP378169
RECORRIDO
: D C G (MENOR)
REPR. POR
: W G DOS S E OUTRO
ADVOGADO
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ADVOGADA
: ISAURA MARIA MOREIRA SARTO TAGLIALEGNA - DF028195
ASSUNTO: DIREITO DA SAÚDE - Suplementar - Planos de saúde - Tratamento médico-hospitalar
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: S A C DE S S
ADVOGADO
: FERNANDO NEVES DA SILVA - DF002030
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
WILSON BELTRAME JÚNIOR - SP216703
ADVOGADOS
: CRISTINA MARIA GAMA NEVES DA SILVA - DF032288
ALBERTO MARCIO DE CARVALHO - SP299332
JULIANA MARQUES DIAS - SP378169
AGRAVADO
: D C G (MENOR)
REPR. POR
: W G DOS S E OUTRO
ADVOGADO
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ADVOGADA
: ISAURA MARIA MOREIRA SARTO TAGLIALEGNA - DF028195
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Adiado o julgamento por indicação do Sr. Ministro Raul Araújo (voto-vista).
C5425245158124<1212038@
2022/0144662-3 - REsp 2003178 Petição : 2022/0101406-2 (AgInt)
Documento eletrônico VDA44877062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 10/12/2024 16:55:30
Código de Controle do Documento: C25451D9-03D5-43D2-90F2-76D56B6BF35D

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2022/0144662-3
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.003.178 / SP
Números Origem: 10109658820198260152 1010965882019826015250000
PAUTA: 06/05/2025
JULGADO: 06/05/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI
Secretária
Dra. TAYNAH RODE DA SILVA PETINI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: S A C DE S S
ADVOGADO
: FERNANDO NEVES DA SILVA - DF002030
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
WILSON BELTRAME JÚNIOR - SP216703
ADVOGADOS
: CRISTINA MARIA GAMA NEVES DA SILVA - DF032288
ALBERTO MARCIO DE CARVALHO - SP299332
JULIANA MARQUES DIAS - SP378169
RECORRIDO
: D C G (MENOR)
REPR. POR
: W G DOS S E OUTRO
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ADVOGADA
: ISAURA MARIA MOREIRA SARTO TAGLIALEGNA - DF028195
ASSUNTO: DIREITO DA SAÚDE - Suplementar - Planos de saúde - Tratamento médico-hospitalar
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: S A C DE S S
ADVOGADO
: FERNANDO NEVES DA SILVA - DF002030
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
WILSON BELTRAME JÚNIOR - SP216703
ADVOGADOS
: CRISTINA MARIA GAMA NEVES DA SILVA - DF032288
ALBERTO MARCIO DE CARVALHO - SP299332
JULIANA MARQUES DIAS - SP378169
AGRAVADO
: D C G (MENOR)
REPR. POR
: W G DOS S E OUTRO
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ADVOGADA
: ISAURA MARIA MOREIRA SARTO TAGLIALEGNA - DF028195
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Adiado o julgamento por indicação do Sr. Ministro Ministro Raul Araújo (voto-vista).
C5425245158124<1212038@
2022/0144662-3 - REsp 2003178 Petição : 2022/0101406-2 (AgInt)
Documento eletrônico VDA47273817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TAYNAH RODE DA SILVA PETINI, QUARTA TURMA Assinado em: 06/05/2025 19:48:19
Código de Controle do Documento: C1165802-D401-4A26-BCEC-199AEE471145

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2022/0144662-3
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.003.178 / SP
Números Origem: 10109658820198260152 1010965882019826015250000
PAUTA: 06/05/2025
JULGADO: 13/05/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MARCELO ANTÔNIO MUSCOGLIATI
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: S A C DE S S
ADVOGADO
: FERNANDO NEVES DA SILVA - DF002030
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
WILSON BELTRAME JÚNIOR - SP216703
ADVOGADOS
: CRISTINA MARIA GAMA NEVES DA SILVA - DF032288
ALBERTO MARCIO DE CARVALHO - SP299332
JULIANA MARQUES DIAS - SP378169
RECORRIDO
: D C G (MENOR)
REPR. POR
: W G DOS S E OUTRO
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ADVOGADA
: ISAURA MARIA MOREIRA SARTO TAGLIALEGNA - DF028195
ASSUNTO: DIREITO DA SAÚDE - Suplementar - Planos de saúde - Tratamento médico-hospitalar
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: S A C DE S S
ADVOGADO
: FERNANDO NEVES DA SILVA - DF002030
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
WILSON BELTRAME JÚNIOR - SP216703
ADVOGADOS
: CRISTINA MARIA GAMA NEVES DA SILVA - DF032288
ALBERTO MARCIO DE CARVALHO - SP299332
JULIANA MARQUES DIAS - SP378169
AGRAVADO
: D C G (MENOR)
REPR. POR
: W G DOS S E OUTRO
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ADVOGADA
: ISAURA MARIA MOREIRA SARTO TAGLIALEGNA - DF028195
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
O presente feito foi retirado de pauta por indicação do Sr. Ministro Raul Araújo
(voto-vista).
C5425245158124<1212038@
2022/0144662-3 - REsp 2003178 Petição : 2022/0101406-2 (AgInt)
Documento eletrônico VDA47426096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 13/05/2025 18:07:34
Código de Controle do Documento: 4E4DB951-8465-4DB3-9848-1B0C5B8902B4

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2022/0144662-3
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.003.178 / SP
Números Origem: 10109658820198260152 1010965882019826015250000
PAUTA: 09/09/2025
JULGADO: 09/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. RENATO BRILL DE GOES
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: S A C DE S S
ADVOGADO
: FERNANDO NEVES DA SILVA - DF002030
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
WILSON BELTRAME JÚNIOR - SP216703
ADVOGADOS
: CRISTINA MARIA GAMA NEVES DA SILVA - DF032288
ALBERTO MARCIO DE CARVALHO - SP299332
JULIANA MARQUES DIAS - SP378169
RECORRIDO
: D C G (MENOR)
REPR. POR
: W G DOS S E OUTRO
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ADVOGADA
: ISAURA MARIA MOREIRA SARTO TAGLIALEGNA - DF028195
ASSUNTO: DIREITO DA SAÚDE - Suplementar - Planos de saúde - Tratamento médico-hospitalar
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: S A C DE S S
ADVOGADO
: FERNANDO NEVES DA SILVA - DF002030
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
WILSON BELTRAME JÚNIOR - SP216703
ADVOGADOS
: CRISTINA MARIA GAMA NEVES DA SILVA - DF032288
ALBERTO MARCIO DE CARVALHO - SP299332
JULIANA MARQUES DIAS - SP378169
AGRAVADO
: D C G (MENOR)
REPR. POR
: W G DOS S E OUTRO
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ADVOGADA
: ISAURA MARIA MOREIRA SARTO TAGLIALEGNA - DF028195
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Adiado o julgamento.
C5425245158124<1212038@
2022/0144662-3 - REsp 2003178 Petição : 2022/0101406-2 (AgInt)
Documento eletrônico VDA50358890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 09/09/2025 18:19:08
Código de Controle do Documento: 28C8C4EA-88F3-4C87-85AB-B9FCA1EAC81D

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2003178 - SP (2022/0144662-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: S A C DE S S
ADVOGADOS
: FERNANDO NEVES DA SILVA - DF002030
ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
WILSON BELTRAME JÚNIOR - SP216703
CRISTINA MARIA GAMA NEVES DA SILVA - DF032288
ALBERTO MARCIO DE CARVALHO - SP299332
JULIANA MARQUES DIAS - SP378169
AGRAVADO
: D C G (MENOR)
REPR. POR
: W G DOS S E OUTRO
ADVOGADOS
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ISAURA MARIA MOREIRA SARTO TAGLIALEGNA - DF028195
VOTO-VISTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO
ESPECTRO AUTISTA (TEA). RECURSO ESPECIAL. TRATAMENTO
MULTIDISCIPLINAR.
MUSICOTERAPIA:
COBERTURA
OBRIGATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão que determinou a cobertura de
musicoterapia para beneficiário diagnosticado com transtorno do espectro
autista (TEA), em tratamento multidisciplinar prescrito por médico assistente.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a musicoterapia é tratamento de
cobertura obrigatória pelos planos de saúde para tratamento de TEA; e (ii)
identificar o respaldo normativo e jurisprudencial para a obrigatoriedade de
custeio desse tratamento.
III. Razões de decidir
3. A Lei 14.454/2022, que alterou o § 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998, reforça
a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos não previstos no rol da ANS,
desde que atendidos critérios específicos, como comprovação de eficácia
científica e recomendação por órgãos técnicos.
4. A jurisprudência deste Tribunal Superior reconhece a tese da taxatividade
mitigável do Rol de Procedimentos e Eventos da ANS, mas acolhe,
explicitamente, a obrigatoriedade de cobertura do método ABA no tratamento
do TEA, ainda que não expressamente contido no referido rol.
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7.265/DF, conferiu
interpretação conforme à Constituição ao § 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998,
incluído pela Lei 14.454/2022, concluindo que, em caso de tratamento ou
procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada
pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos,
cumulativamente, os seguintes requisitos: “(i) prescrição por médico ou
odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da
ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR);
(iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente
no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança
Documento eletrônico VDA51209487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/10/2025 22:44:16
Código de Controle do Documento: 718aa070-eaf6-4ce8-9bba-fa21eac5efa7

do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS,
necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (v)
”.
existência de registro na Anvisa
6. A musicoterapia foi incluída na Política Nacional de Práticas Integrativas e
Complementares (PNPIC) do SUS e reconhecida como método terapêutico
eficaz para o tratamento do TEA, sendo recomendada por normativos do
Ministério da Saúde e incluída no Rol da ANS, além de possuir respaldo em
evidências científicas e regulamentação profissional para o musicoterapeuta
pela Lei 14.842/2024. Desse modo, é devida a cobertura de planos de saúde
para a musicoterapia, em tratamentos multidisciplinares prescritos por
médicos e realizados por profissionais habilitados.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.

O EXMO. SR. MINISTRO RAUL ARAÚJO:

- I -

A controvérsia trazida nestes três recursos especiais (REsp 2.003.178/SP, REsp
1.963.064/SP e REsp 2.029.237/SP) cinge-se à verificação da obrigatoriedade de cobertura pelo
plano de saúde de MUSICOTERAPIA e de EQUOTERAPIA para as pessoas diagnosticadas
com transtorno do espectro autista - TEA .
Especificamente, no caso dos presentes autos, o beneficiário, desde a sentença
proferida em abril de 2020, teve reconhecido seu direito ao custeio "dos tratamentos de
, terapia ocupacional, nutricionista especializada em seletividade alimentar,
psicologia ABA
fisioterapia motora método Bobath, neuropediatria, junto a sua rede credenciada, sob pena de
multa equivalente ao preço de mercado para realização de cada tratamento. Caso não exista
clínica ou profissional da rede referenciada da ré para tanto, condeno a ré a reembolsar, no prazo
de cinco dias da apresentação dos boletos, os valores integrais despendidos pelos genitores do
" (fl. 379).
autor no atendimento de tais tratamentos desde a data da citação
No acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, datado de 3 de agosto de
2021, houve autorização de cobertura, ainda, "de atendimento multidisciplinar de Terapia
Terapia Ocupacional
Fonoaudiológica ABA, Psicoterapia Comportamental, ABA/Denver,
especializada em integração sensorial, Nutricionista especializada em seletividade alimentar,
" (fls. 519/525).
Fisioterapia Motora Bobath e Musicoterapia
O Relator, o eminente
, em decisão
Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA
monocrática, negou provimento a recurso especial, sob o fundamento de que o acórdão do TJ/SP
decidira a controvérsia em conformidade com a jurisprudência firmada nesta colenda Segunda
Seção, no julgamento dos EREsps 1.889.704/SP e 1.886.929/SP. Concluiu, assim, ser indevida a
negativa de cobertura pelo plano de saúde para tratamento de Transtorno do Espectro Autista,
mediante terapêutica pelo método ABA.
Na sequência, trouxe a esta Turma Julgadora o agravo interno interposto contra ao
referido
.
decisum Em seu judicioso voto, negou provimento ao agravo interno, concluindo, com
isso, que é abusiva a negativa de cobertura de tratamento do Transtorno do Espectro Autista
(TEA) pelo método escolhido pela equipe médica, mantendo, assim, a necessidade do custeio da
.
musicoterapia
Documento eletrônico VDA51209487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/10/2025 22:44:16
Código de Controle do Documento: 718aa070-eaf6-4ce8-9bba-fa21eac5efa7

Por sua vez, a eminente Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, vistora, votou no
sentido de dar provimento ao agravo interno e dar parcial provimento ao recurso especial, "
determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que esse analise o custeio da
à luz das teses firmadas por ocasião do julgamento dos EREsp n° 1.889.704/SP e
musicoterapia
EAREsp n° 1.459.849/ES. Após a vigência da Resolução Normativa da ANS n° 539/2022 e da
".
Lei 14.454/2022 deverão ser observadas as diretrizes nelas estabelecidas
Em seus fundamentos concluiu:

a) antes da edição da Resolução Normativa n° 469, publicada em
,
9/7/2021
não era obrigatório o custeio de “número ilimitado de sessões com psicólogos,
terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos para o tratamento de autismo”,
devendo prevalecer a previsão de sessões contida no Anexo II, que estabelece
as Diretrizes de Utilização para Cobertura de Procedimentos na Saúde
Suplementar;
b) antes da edição da RN n° 539/2022 da ANS, ressalvada
a obrigatoriedade de cobertura em hipótese de contrato que prevê livre
escolha de profissional, ou em caso de existência de médico, terapeuta ou
clínica credenciados no plano de saúde ofertado e que sejam habilitados nas
metodologias indicadas, nos termos do Parecer Técnico n° 39/GCITS/GGRAS
/DIPRO/2021, do EREsp n° 1.889.704/SP e do EAREsp n° 1.459.849/ES, não
era obrigatório o custeio de tratamento feito com profissional não
credenciado, afastando-se o reembolso, sendo suficiente o oferecimento de
atendimento por profissional apto a tratar a CID do paciente e a executar os
procedimentos indicados no Rol de Cobertura Obrigatória, nos termos das
Diretrizes de Utilização.
c) a cobertura de musicoterapia somente será obrigatória a partir da entrada
em vigor da Lei 14.454/2022 e desde que atendidos os requisitos do § 13 do
art. 10 da Lei 9.656/1998, a saber, a existência de comprovação da eficácia, à
luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano
terapêutico, ou recomendações da Conitec ou outro órgão de avaliação de
tecnologias em saúde de renome internacional.
d) a equoterapia não encontra cobertura no segmento ambulatorial do
plano-referência (art. 12 da Lei 9.656/98).

, tendo em vista
Pedi vista dos autos para análise mais aproximada da controvérsia
tratar-se de questão tão delicada e socialmente relevante, envolvendo, de um lado, preocupação
com a preservação de equilíbrio nos contratos de Planos de Saúde e, de outro, as necessidades de
acesso a diversos tratamentos para pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA),
buscando o alcance de ampla inclusão social, com a devida proteção a seus direitos.

- II -

Este é um tema de extrema relevância e crescente atenção nos últimos anos, tanto na
legislação e como na jurisprudência brasileiras.
À medida que a conscientização e a ciência sobre o TEA avançam, torna-se
imperativo que o sistema legal brasileiro, bem como o Poder Judiciário acompanhem esses
avanços, garantindo direitos, acessibilidade e igualdade de oportunidades para as pessoas
acometidas pelo referido transtorno.
O Transtorno do Espectro Autista - TEA - é termo amplo, o qual engloba condições
que antes eram chamadas de autismo infantil, síndrome de Asperger, autismo de Kanner,
autismo de alto funcionamento, autismo atípico, transtorno global do desenvolvimento, entre
Documento eletrônico VDA51209487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/10/2025 22:44:16
Código de Controle do Documento: 718aa070-eaf6-4ce8-9bba-fa21eac5efa7

outras denominações. A mudança de terminologia foi consolidada na 5a edição do Manual
Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5), com o intuito de melhorar a
sensibilidade e a especificidade dos critérios para diagnóstico e tratamento.
Sem pretender, neste voto, aprofundar temas de ordem médica e científica a respeito
do Transtorno do Espectro Autista, o que se sabe, de forma geral, é que o TEA é uma condição
neurobiológica complexa que afeta o desenvolvimento social, emocional e comunicativo das
pessoas. É denominado "espectro" devido à ampla variação de sintomas e níveis de suporte que
podem ser observados e demandados em cada indivíduo diagnosticado.
Entende-se como níveis de suporte, as classificações utilizadas para avaliar o grau de
necessidade de cuidado, apoio e acompanhamento que uma pessoa com autismo pode precisar
em áreas como comunicação, interação social e comportamento. Quanto maior a necessidade de
acompanhamento maior será o nível de suporte.
Nas palavras dos especialistas Dr. PAULO LIBERALESSO, neuropediatra e
neurocientista, e LUCELMO LACERDA, professor, escritor, divulgador científico e ativista
brasileiro, ambos notáveis por sua atuação no cenário do autismo no Brasil,
:
in verbis

O TEA é, muitas vezes, uma condição altamente incapacitante,
caracterizada por prejuízo clinicamente significativo nos domínios da
comunicação e do comportamento, apresentando aproximação social anormal,
pouco interesse por pares e prejuízos na conversação. Para classificar a
gravidade do TEA, a Associação Americana de Psiquiatria (DSM-5) utiliza o
nível de dependência provocado pelo autismo no indivíduo
– Pessoas no TEA com necessidade de pouco apoio. Estão
Nível 1 (leve)
classificados no nível 1 pessoas que necessitam de apoio ocasional e que os
déficits na comunicação social provocam pouca repercussão em suas relações
interpessoais. Estes indivíduos, habitualmente, têm dificuldade para iniciar
interações sociais ou mantê-las com boa qualidade. E menor interesse em
interações sociais rotineiras. As tentativas de fazer novas amizades costumam
ser malsucedidas. As dificuldades provocadas pela inflexibilidade cognitiva
podem ser evidentes nestas pessoas, além de problemas relacionados à
organização e ao planejamento.
– Pessoas no TEA com necessidade de apoio
Nível 2 (moderado)
substancial. Estão classificados no nível 2 pessoas que apresentam déficit
severos nas suas habilidades de comunicação social (verbal e não verbal).
Nestes casos, mesmo com o uso de apoio ou suporte, tais deficiências são
claras e significativas, comprometendo substancialmente as relações
interpessoais. A busca por novas amizades é consistentemente comprometida
e, quando ocorre, sem sucesso pela falta de estratégias comportamentais. A
fala expressiva é simplificada e a compreensão da fala de terceiros, muitas
vezes, comprometida. Falar de assuntos restritos e de pouco interesse social é
frequente e a comunicação não verbal é significativamente inadequada e
insuficiente para a manutenção de relações interpessoais. A inflexibilidade
cognitiva é perceptível aos observadores e intensa a ponto de comprometer as
relações.
– Pessoas no TEA com necessidade de apoio muito
Nível 3 (severo)
substancial. Estão classificados no nível 3 pessoas com comprometimento
muito grave na comunicação social verbal e não verbal e cujo
comprometimento traz intenso prejuízo ou, até mesmo, impossibilita a
ocorrência e a manutenção de interações sociais interpessoais. A busca ou
iniciação de um contato social é rara, extremamente limitada ou nem ocorre,
bem como as respostas às iniciativas de comunicação de terceiros são
severamente limitadas ou inexistentes. Trata-se de pessoas com significativa
limitação da fala expressiva e da fala de compreensão, nas quais a
inflexibilidade do comportamento gera extrema dificuldade ou incapacidade
Documento eletrônico VDA51209487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/10/2025 22:44:16
Código de Controle do Documento: 718aa070-eaf6-4ce8-9bba-fa21eac5efa7

de lidar com as pequenas alterações das rotinas diárias Os comportamentos
restritos e repetitivos reduzem suas possibilidades e oportunidades de iniciar e
manter relacionamentos interpessoais de modo sustentado ou duradouro.
(In:
1a ed.,
Autismo: compreensão e práticas baseadas em evidências.
Curitiba: Marcos Valentin de Souza, 2020, pp 23-25).

Com efeito, o diagnóstico de TEA não leva à caracterização de sintomas iguais em
todos os indivíduos diagnosticados, tampouco a determinação do nível de suporte num indivíduo
mantém-se inexoravelmente a mesma ao longo de toda a sua vida. Ao contrário, cada indivíduo
diagnosticado tem características próprias e nível de suporte específico, podendo sofrer
variações nas suas necessidades e níveis no decorrer da vida. Por isso, é um espectro.
A ciência ensina que, quanto maior e mais precoce for a intervenção com os
tratamentos adequados, mais sucesso será esperado na evolução de suporte da pessoa com TEA,
proporcionando maior desenvolvimento nas dificuldades de comunicação, interação social e
comportamento. O inverso também ocorrerá. Se o indivíduo for tardiamente diagnosticado, não
receber tratamento ou recebê-lo de forma inadequada e insuficiente, mais dificuldade terá de
desenvolver as habilidades necessárias.
Nesse contexto, é possível um indivíduo diagnosticado com o nível 3 de suporte
evoluir para o nível 2, por meio de tratamentos tempestivos e adequados, assim como é possível
um sujeito nunca tratado ou tratado de forma não suficiente ou inadequada, regredir do nível 2
para nível 3 de suporte, por exemplo.
Autista não é apenas a pessoa que é visivelmente comprometida em suas funções
físicas, pessoais e sociais. Também é possível encontrar no espectro autista pessoas,
aparentemente comuns, que vivem, à primeira vista, da forma considerada "socialmente
adequada". Porém, carregam em seu âmago dificuldades na comunicação, na interação e nos
comportamentos sociais. Muitas vezes de maneira "leve" e aparentemente imperceptível para
quem não é especialista ou conhecedor do espectro. Contudo, se essas dificuldades não forem
adequadamente tratadas em tempo hábil, certamente aumentarão e gerarão problemas, muitas
vezes mais sérios, para que esta pessoa consiga viver no meio social.
Com as intervenções adequadas, por outro lado, essas mesmas pessoas terão plenas
condições de escolher estudar, trabalhar, criar seus filhos, casar-se, enfim, viver em igualdade
com qualquer outro cidadão. Também, por isso, mostra-se tão importante o tratamento precoce e
multidisciplinar dessas pessoas.
Se são diagnosticadas enquanto crianças, melhores ainda serão as possibilidades de
uma vida comum em sociedade, de se tornarem plenamente funcionais.
É salutar transcrever informações constantes do site oficial da ORGANIZAÇÃO
PAN-AMERICANA DA SAÚDE - OPAS - que esclarecem, de forma simples e de fácil
compreensão, aspectos relevantes acerca do Transtorno do Espectro Autista,
:
in verbis

Transtorno do espectro autista
O transtorno do espectro autista (TEA) se refere a uma série de condições
caracterizadas por algum grau de comprometimento no comportamento social,
na comunicação e na linguagem, e por uma gama estreita de interesses e
atividades que são únicas para o indivíduo e realizadas de forma repetitiva.
O TEA começa na infância e tende a persistir na adolescência e na idade
adulta. Na maioria dos casos, as condições são aparentes durante os primeiros
cinco anos de vida.
Documento eletrônico VDA51209487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/10/2025 22:44:16
Código de Controle do Documento: 718aa070-eaf6-4ce8-9bba-fa21eac5efa7

Indivíduos com transtorno do espectro autista frequentemente apresentam
outras condições concomitantes, incluindo epilepsia, depressão, ansiedade e
transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH). O nível de
funcionamento intelectual em indivíduos com TEA é extremamente variável,
estendendo-se de comprometimento profundo até níveis superiores.
Principais fatos
Os transtornos do espectro autista começam na infância e tendem a
persistir na adolescência e na idade adulta.
Embora algumas pessoas com transtorno do espectro autista possam viver
de forma independente, outras têm graves incapacidades e necessitam de
cuidados e apoio ao longo da vida.
As intervenções psicossociais baseadas em evidências, como o tratamento
comportamental e os programas de treinamento de habilidades para os pais,
podem reduzir as dificuldades de comunicação e comportamento social, com
impacto positivo no bem-estar e qualidade de vida das pessoas com TEA e
seus cuidadores.
As intervenções para as pessoas com transtorno do espectro autista
precisam ser acompanhadas por ações mais amplas, tornando ambientes
físicos, sociais e atitudinais mais acessíveis, inclusivos e de apoio.
Em todo o mundo, as pessoas com transtorno do espectro autista são
frequentemente sujeitas à estigmatização, discriminação e violações de
direitos humanos. Globalmente, o acesso aos serviços e apoio para essas
pessoas é inadequado.
(...)
Avaliação e conduta clínica
A intervenção durante a primeira infância é importante para promover o
desenvolvimento ideal e o bem-estar das pessoas com transtorno do espectro
Recomenda-se o monitoramento do desenvolvimento infantil como
autista.
parte dos cuidados de saúde materno-infantil de rotina.
É importante que, uma vez identificadas, as crianças com TEA e suas
famílias recebam informações relevantes, serviços, referências e apoio prático
de acordo com suas necessidades individuais. A cura para o transtorno não foi
desenvolvida. No entanto, intervenções psicossociais baseadas em evidências,
como o tratamento comportamental e programas de treinamento de
habilidades para pais e outros cuidadores, podem reduzir as dificuldades de
comunicação e comportamento social, com impacto positivo no bem-estar e
qualidade de vida da pessoa.
As necessidades de cuidados de saúde das pessoas com TEA são
complexas e requerem uma gama de serviços integrados, incluindo promoção
da saúde, cuidados, serviços de reabilitação e colaboração com outros setores,
tais como os da educação, emprego e social.
As intervenções para as pessoas com TEA e outros problemas de
desenvolvimento precisam ser acompanhadas por ações mais amplas,
tornando seus ambientes físicos, sociais e atitudinais mais acessíveis,
inclusivos e de apoio.
Impactos sociais e econômicos
O transtorno do espectro autista pode limitar significativamente a
capacidade de um indivíduo para realizar atividades diárias e participar da
sociedade. Muitas vezes influencia negativamente as conquistas educacionais
e sociais da pessoa, bem como oportunidades de emprego.
Enquanto alguns indivíduos com TEA são capazes de viver de forma
independente, outros têm graves incapacidades e exigem cuidados e apoio ao
longo da vida.
Os TEA muitas vezes impõem uma carga emocional e econômica
Cuidar de crianças em
significativa sobre as pessoas e suas famílias.
condições mais graves pode ser exigente, especialmente onde o acesso aos
serviços e apoio são inadequados. Portanto, o empoderamento dos cuidadores
é cada vez mais reconhecido como um componente fundamental das
intervenções de cuidados para crianças nessas condições.
Direitos Humanos
Pessoas com transtorno do espectro autista são muitas vezes sujeitas ao
estigma e à discriminação, incluindo menores oportunidades de acesso à
saúde, educação e de se engajarem e participarem de suas comunidades.
Documento eletrônico VDA51209487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/10/2025 22:44:16
Código de Controle do Documento: 718aa070-eaf6-4ce8-9bba-fa21eac5efa7

Essas pessoas têm os mesmos problemas de saúde que afetam a população
em geral. Além disso, podem ter necessidades de cuidados de saúde
específicas relacionadas com o TEA e outros transtornos mentais
coexistentes. Podem ser mais vulneráveis ao desenvolvimento de condições
crônicas não-transmissíveis devido a fatores comportamentais de risco, como
inatividade física e preferência por dietas mais pobres. Além disso, correm
maior risco de violência, lesões e abuso.
Indivíduos com TEA precisam de serviços de saúde acessíveis para as
necessidades gerais de cuidados de saúde assim como o resto da população,
incluindo promoção e prevenção da saúde e tratamento de doenças agudas e
crônicas. No entanto, têm taxas mais altas de necessidades de saúde
negligenciadas em comparação com a população em geral. Elas também são
mais vulneráveis durante emergências humanitárias. Um obstáculo frequente
é o conhecimento insuficiente sobre o transtorno do espectro autista e as
ideias equivocadas que partem dos profissionais de saúde.
Resolução da OMS sobre transtorno do espectro autista (WHA67.8)
Em maio de 2014, a 67a Assembleia Mundial da Saúde aprovou uma
resolução intitulada "Comprehensive and coordinated efforts for the
management of autism spectrum disorders (ASD)”, que foi apoiada por mais
de 60 países.
A resolução insta a OMS a colaborar com os Estados Membros e agências
parceiras no reforço das capacidades nacionais para lidar com o transtorno do
espectro autista e outros problemas de desenvolvimento.
Resposta da OMS
A OMS e seus parceiros reconhecem a necessidade de fortalecer as
capacidades dos países para promover a saúde e o bem-estar de todas as
pessoas com TEA.
Os esforços concentram-se em:
Contribuir para o reforço do compromisso dos governos e ampliação da
discussão (advocacy) internacional sobre o autismo;
Fornecer orientação sobre a criação de políticas e planos de ação que
abordem o TEA dentro do quadro mais amplo de saúde mental e
incapacidades;
Contribuir para o desenvolvimento de evidências sobre estratégias eficazes
e aplicáveis para a avaliação e tratamento de TEA e outros problemas de
desenvolvimento.
(In: Transtorno do espectro autista - OPAS/OMS | Organização Pan-
, acessado em
)
Americana da Saúde (paho.org)
23/8/2024

Diante desse quadro de ampla variedade de sintomas e de diferentes necessidades de
suporte em cada indivíduo com TEA, as formas de tratamento também encontram grande leque
de opções, justamente porque cada pessoa, em sua individualidade, apresenta resposta diferente a
cada tipo de estímulo terapêutico ou medicamentoso.
É fundamental não perder de vista que não existem remédios específicos para os
sintomas centrais do autismo, ou seja, não há tratamento medicamentoso que melhore a interação
social, o comportamento e a capacidade comunicativa. Assim, o emprego de técnicas adequadas
ao tratamento terapêutico reduz a necessidade de uso de medicação nos pacientes para atenuar
sintomas como agressividade e insônia, por exemplo, proporcionando significativa melhora na
capacidade comunicativa, na interação social e nos comportamentos mal adaptados.
É claro que as terapias mais tradicionais, com psicólogos ou fonoaudiólogos, por
exemplo, têm grandes méritos e são capazes de ajudar muito no processo de tratamento de
indivíduos que têm dificuldade em comunicação, comportamento e interação social. Disso não
se olvida! Todavia, há casos que os meios tradicionais de terapia, não são suficientes ao estímulo
e desenvolvimento do indivíduo, mormente se o nível de suporte for maior, sendo necessário o
médico indicar outros métodos e técnicas para obtenção de melhores resultados para o paciente.
Documento eletrônico VDA51209487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/10/2025 22:44:16
Código de Controle do Documento: 718aa070-eaf6-4ce8-9bba-fa21eac5efa7

Também quando se trata de pacientes infantis, até mesmo bebês - porque hoje é
possível o diagnóstico já nas primeiras fases de vida -, algumas intervenções diferenciadas
podem fazer muita diferença no desenvolvimento da criança, que já carrega em si muitas vezes
atrasos, os quais podem ser adequadamente contornados ainda na primeira infância,
possibilitando que se tornem crianças, adolescentes, adultos e após; idosos; tão funcionais como
qualquer outra pessoa.
E a ciência tem avançado muito nesses métodos e técnicas, que são dirigidas não
apenas aos diagnosticados, mas também às escolas, aos próprios familiares, para aprenderem as
melhores maneiras de lidar com as dificuldades advindas do TEA e ajudar no desenvolvimento
do autista.
Há diversas práticas terapêuticas baseadas em estudos sérios que têm trazido muito
Tratamento e
êxito no desenvolvimento de pessoas com TEA. É o caso, por exemplo, do
Educação de Crianças com Autismo e Problemas de Comunicação Relacionados (TEACCH), da
Análise Comportamental Aplicada (ABA), do acompanhamento terapêutico, da musicoterapia,
entre outros.
Nessa toada, a intervenção intensiva por métodos multidiciplinares tem-se mostrado
muito eficaz, ajudando os indivíduos a melhorarem sua condição e, em alguns casos, até mesmo
a alcançarem um certo nível de funcionalidade, tornando-se pessoas capazes de realizar desde
atividades básicas do cotidiano (tais como escovar os dentes, tomar banho sozinho, alimentar-se)
até as mais complexas (interagir, ler, escrever, falar, tomar decisões, comunicar de maneira
efetiva, frequentar escolas/universidades, fazer parte do mercado de trabalho, etc).
Médicos e cientistas têm considerado, por exemplo, que o tratamento pelo método
ABA - Análise Comportamental Aplicada ou Applied Behavior Analysis - possui evidências
científicas suficientes para ser considerado eficaz.
ABA é um método terapêutico baseado em princípios científicos do comportamento.
Concentra-se em analisar e modificar comportamentos, promovendo a aprendizagem e a
autonomia do paciente. A terapia ABA é altamente estruturada, individualizada e baseada em
diversos testes científicos, que apresentaram relevantes resultados positivos em qualidade e
eficácia. Há notícia de que mais de cinquenta estudos científicos já foram registrados pelo
mundo, analisando diferentes aspectos da abordagem da ABA e comprovando os resultados
positivos do método.
O método ABA pode estar presente em diversas modalidades terapêuticas.
Psicoterapia com ênfase em ABA, Fonoaudiologia com ênfase em ABA, a Musicoterapia com
ênfase em ABA (Musicoterapia Comportamental), entre outras. A ABA poderá ser utilizada até
:
mesmo na Equoterapia, conforme já se tem estudado (In https://ensaios.usf.edu.br/ensaios/article
e
, acessados
/view/217/112
https://revista.unipacto.com.br/index.php/rsv/article/view/1872/2924
em
)
30/8/2024 .
Assim, ABA é um método aplicável a diversas espécies de terapias e não um tipo de
terapia em si mesma. Neste método o profissional se especializa, por meio de cursos ou pós-
graduação nacionais ou internacionais, certificados pelo MEC.

Documento eletrônico VDA51209487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/10/2025 22:44:16
Código de Controle do Documento: 718aa070-eaf6-4ce8-9bba-fa21eac5efa7

Convém abrir uma breve consideração, neste tópico, para, desde logo, rememorar
que a jurisprudência desta Corte de Justiça segue firme no sentido de que o plano de saúde deve
garantir o tratamento da pessoa com TEA mediante terapêutica pelo método ABA.
Conforme destacado anteriormente, o autismo é uma condição neurobiológica que
afeta a capacidade de uma pessoa interagir socialmente e de se comunicar de forma eficaz.
Pessoas com autismo, muitas vezes, necessitam de cuidados de saúde especiais, incluindo
terapias comportamentais e ocupacionais, fisioterapia, intervenções educacionais personalizadas,
intervenções pelo método ABA ou outras técnicas cientificamente reconhecidas, como a
musicoterapia, além de assistência médica regular.
Essas necessidades podem ser custosas e desafiadoras para as famílias,
especialmente quando não encontram atendimento pelo SUS ou quando os planos de saúde
negam-se a cobrir tratamentos eficazes e indicados pelo médico responsável como melhor
alternativa para evolução do quadro clínico do paciente.
Por isso, entende-se que tanto o SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE como a AGÊNCIA
NACIONAL DE SAÚDE - ANS - têm um papel de extrema importância na garantia desses
direitos. No caso da Agência Reguladora, é de grande relevância sua atuação para que os planos
de saúde ofereçam, no âmbito da saúde suplementar, cobertura adequada para pessoas com
autismo.
É de se ter em mente que tornar as pessoas com TEA o mais funcionais possíveis -
dentro de cada uma de suas limitações e níveis de suporte -, para que possam estabelecer níveis
de comunicação, interação social e comportamento cada vez mais adaptados à vida social, trará
muitos benefícios não só aos indivíduos isoladamente e a seus familiares, mas sobretudo à
sociedade. Afinal, a médio e longo prazo, será possível notar a redução dos impactos sociais e
até mesmo econômicos para o Estado e a população de forma geral.
"
" têm condição de estudar, fazer carreira acadêmica, fazer
Autistas ditos funcionais
parte do mercado de trabalho. E boa parte dos autistas diagnosticados, principalmente aqueles
que estão no nível 1 de suporte, têm condição de alcançar essa "funcionalidade", caso
devidamente diagnosticados e tratados.
Nessa perspectiva, mostra-se indispensável que a saúde pública e privada brasileiras
garantam às pessoas com TEA a mais ampla cobertura de tratamentos cientificamente
reconhecidos, seja por meio do Sistema Único de Saúde - SUS -, seja pelos planos de saúde.
A seguir, far-se-á uma análise detalhada da evolução legislativa e jurisprudencial
deste país no que diz respeito às intervenções na saúde da pessoa com autismo.

- III -

, é importante, inicialmente, fazer um escorço histórico, a fim de
Na esfera legislativa
demonstrar a evolução normativa que, ao longo dos anos, tem buscado garantir a inclusão e a
proteção dos direitos da pessoa autista, mormente na esfera da saúde pública e suplementar.

- PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TEA NO BRASIL:
Documento eletrônico VDA51209487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/10/2025 22:44:16
Código de Controle do Documento: 718aa070-eaf6-4ce8-9bba-fa21eac5efa7

Em 2012, entrou em vigor a Lei 12.764, de 27 de dezembro de 2012 - Lei Berenice
Piana -, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do
estabelecendo que os sujeitos diagnosticados com TEA são consideradas
Espectro Autista,
pessoas com deficiência para fins legais (art. 1o, § 2o, da Lei no 12.765/2012).
É crucial ressaltar que as pessoas com TEA gozam dos mesmos direitos de qualquer
indivíduo, incluindo os previstos em legislações específicas e a Convenção Internacional dos
Direitos das Pessoas com Deficiência, considerada uma norma constitucional. No caso de
crianças, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90) também deve ser considerado.
Cabe transcrever as seguintes diretrizes e direitos relacionados com a saúde,
previstos na aludida lei:

Art. 2o São diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa
com Transtorno do Espectro Autista:
(...)
III - a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do
espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento
e o acesso a medicamentos e nutrientes;
multiprofissional
(...)
Art. 3o São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista:
I - a vida digna, a integridade física e moral, o livre desenvolvimento da
personalidade, a segurança e o lazer;
II - a proteção contra qualquer forma de abuso e exploração;
III - o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas
necessidades de saúde, incluindo:
a) o
, ainda que não definitivo;
diagnóstico precoce
;
b) o atendimento multiprofissional
c) a nutrição adequada e a terapia nutricional;
d) os medicamentos;
e) informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento;
(...)
Art. 5o A pessoa com transtorno do espectro autista não será impedida de
participar de planos privados de assistência à saúde em razão de sua condição
conforme dispõe o art. 14 da Lei no 9.656, de 3 de
de pessoa com deficiência,
junho de 1998."

Como se vê, a lei definiu diretrizes, como a atenção integral às necessidades de
saúde das pessoas com TEA, visando ao diagnóstico precoce, ao atendimento multiprofissional e
ao acesso a medicamentos e nutrientes.
Estabeleceu diretrizes essenciais da Política Nacional de Proteção para pessoas com
Transtorno do Espectro Autista (TEA), enfatizando a necessidade de abordagens interdiscipl
inares, a participação da família, da comunidade e da escola. Essas diretrizes ampliam a
compreensão do tratamento do autismo, indo além da esfera médica, incorporando diversas
áreas. Profissionais de múltiplas especialidades podem ajudar tanto no tratamento como na
escolarização e na adaptação e inclusão social do autista.
É preconizado, nesse contexto, pela lei, o tratamento das pessoas com TEA por
, que é um grupo composto por profissionais de diversas áreas do
equipe multiprofissional
conhecimento que trabalham juntos para alcançar um objetivo comum, combinando suas
habilidades e especialidades para obter soluções mais eficazes. Tal equipe compartilha
informações entre si sobre as condições do paciente, pois cada profissional é responsável por
desenvolver seu papel da melhor forma possível, para que, assim, possa auxiliar no
desenvolvimento da pessoa com TEA.
Documento eletrônico VDA51209487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/10/2025 22:44:16
Código de Controle do Documento: 718aa070-eaf6-4ce8-9bba-fa21eac5efa7

Essa equipe multidisciplinar é formada de acordo com as necessidades e o nível de
suporte de cada pessoa com autismo e de acordo como o transtorno se expressa em cada caso.
Existe um modelo padrão oferecido por muitas clínicas de equipe formada por
médicos,
psicólogos,
fonoaudiólogos,
psicopedagogos,
psicomotricistas,
terapeutas
ocupacionais, musicoterapeutas, nutricionistas. Após a devida avaliação, cada paciente é
encaminhado para os tipos de terapia que lhes serão mais adequadas, diante de suas necessidades
e dificuldades de desenvolvimento.
Por exemplo,
terão uma maior carga horária com
autistas não verbais
fonoaudiólogos, é claro, assim como psicólogos, mas é recomendável também que tenham
acesso à
, porque, comprovadamente, este tipo de terapia mostra-se muito benéfica
musicoterapia
para o indivíduo desenvolver a comunicação e estimular a fala. Os autistas com
podem se beneficiar, além das terapias mais comuns, também da terapia de
hipersensibilidade
integração sensorial, e aqueles que apresentam
podem se beneficiar
seletividade alimentar
também de acompanhamento com nutricionistas especializados no assunto.
De outro lado, as
costumam precisar de
pessoas com TEA nível 2 ou 3 de suporte
mais tempo de terapia ocupacional para incentivar a autonomia em tarefas do cotidiano.
Como se trata de um espectro, as formas terapêuticas vão variar de indivíduo a
indivíduo. Por isso, o tratamento indicado tem sido mesmo o multidisciplinar, visando a garantir
o máximo de acesso do autista aos cuidados que lhe são especificamente direcionados.
O método utilizado, como visto alhures, é que pode variar: Tratamento e Educação
de Crianças com Autismo e Problemas de Comunicação Relacionados (TEACCH), da Análise
Comportamental Aplicada (ABA), Sistema Único de Comunicação por troca de figura (PECS),
entre outros.
Como se verá adiante, o Método ABA possui amplo acolhimento na legislação e
jurisprudência brasileiras.
Outra diretriz estabelecida pela Lei Berenice Piana foi inclusão das pessoas com

TEA no mercado de trabalho, com respeito às adaptações necessárias para acomodar suas
peculiaridades. As diretrizes subsequentes abordam a disseminação de informações sobre o
transtorno do espectro autista, bem como a promoção da capacitação de profissionais e da
pesquisa científica para expandir o conhecimento e reduzir o preconceito na sociedade.
Para tanto, a lei reconhece a importância de parcerias público-privadas para garantir
um atendimento amplo e eficaz, evitando a escassez de profissionais especializados.
Por sua vez, o
que regulamenta esta lei, detalhou o direito das
Decreto 8.368/2014,
pessoas com TEA a receber atendimento adequado no Sistema Único de Saúde, assim como nas
Instituições de Ensino, levando em consideração suas necessidades específicas. O normativo
estabelece que os gestores escolares não podem recusar a matrícula de crianças com TEA,
estando sujeitos a penalidades, incluindo multas de três a vinte salários mínimos.
Além disso, há expressa previsão na norma de que as pessoas diagnosticadas com
Transtorno do Espectro Autista (TEA) têm o direito de adquirir um plano de saúde, e esse direito
não pode ser negado com base em diagnóstico prévio.
Documento eletrônico VDA51209487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/10/2025 22:44:16
Código de Controle do Documento: 718aa070-eaf6-4ce8-9bba-fa21eac5efa7

A aludida lei assegura, ainda, que as pessoas com Transtorno do Espectro Autista
não serão submetidas a tratamentos desumanos ou degradantes, preservando seu direito ao
convívio familiar e proibindo a discriminação com base em sua deficiência.
Em 8 de janeiro de 2020, foi sancionada a Lei 13.977, que institui a Carteira de
Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea), conhecida como “Lei
trazendo alterações à citada Lei 12.764/2012. De acordo com a nova legislação, a
Romeo Mion”,
Ciptea tem o propósito de proporcionar aos portadores de TEA dedicação integral, pontos de
apoio e prioridade nos atendimentos, especialmente nos setores de educação, saúde e assistência
social, tanto em âmbito público quanto privado.
Demais disso, na Câmara dos Deputados tramita o
, o qual
Projeto de Lei 105/2022
objetiva alterar a citada Lei 9.656/1998, para dispor sobre o atendimento prestado pelas
operadoras de planos privados de assistência à saúde às pessoas com deficiência e às pessoas
com doenças raras.
Neste projeto de lei há explicitação de que "as operadoras dos produtos de que tratam
o inciso I e o § 1o do art. 1o devem oferecer cobertura necessária para atendimento
multiprofissional, respeitadas as solicitações do médico assistente que acompanha a pessoa com
deficiência e a pessoa com doença rara, sob pena de serem compelidas a reembolsar
integralmente as despesas com profissionais não credenciados, independentemente de previsão
". Além disso, "
contratual para o reembolso
o atendimento multiprofissional à pessoa com
deficiência e à pessoa com doença rara a que se refere o 'caput' abrange: I - a assistência de
profissionais capacitados e especializados nas áreas indicadas; II – a cobertura de sessões
(
:
ilimitadas com profissionais de saúde indicados pelo médico assistente In https://www.camara.
=Avulso%20PL%
leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2296111&filename
, acessado em
).
20105/2022
16/8/2024

- ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Por sua vez, a
, a Lei Brasileira de Inclusão da
Lei 13.146, de 6 de julho de 2015
Pessoa com Deficiência (LBI), também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, foi
criada para promover a inclusão social, a igualdade de oportunidades e o exercício pleno da
cidadania das pessoas com deficiência, estabelecendo quanto aos direitos à saúde e à habilitação
ou reabilitação o seguinte:

Art. 14. O processo de habilitação e de reabilitação é um direito da pessoa
com deficiência.
Parágrafo único. O processo de habilitação e de reabilitação tem por objetivo
o desenvolvimento de potencialidades, talentos, habilidades e aptidões físicas,
cognitivas, sensoriais, psicossociais, atitudinais, profissionais e artísticas que
contribuam para a conquista da autonomia da pessoa com deficiência e de sua
participação social em igualdade de condições e oportunidades com as demais
pessoas.
Art. 15. O processo mencionado no art. 14 desta Lei baseia-se em avaliação
multidisciplinar das necessidades, habilidades e potencialidades de cada
pessoa, observadas as seguintes diretrizes:
I – diagnóstico e intervenção precoces;
II – adoção de medidas para compensar perda ou limitação funcional,
buscando o desenvolvimento de aptidões;
Documento eletrônico VDA51209487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/10/2025 22:44:16
Código de Controle do Documento: 718aa070-eaf6-4ce8-9bba-fa21eac5efa7

III – atuação permanente, integrada e articulada de políticas públicas que
possibilitem a plena participação social da pessoa com deficiência;
IV – oferta de rede de serviços articulados, com atuação intersetorial, nos
diferentes níveis de complexidade, para atender às necessidades específicas da
pessoa com deficiência;
V – prestação de serviços próximo ao domicílio da pessoa com deficiência,
inclusive na zona rural, respeitadas a organização das Redes de Atenção à
Saúde (RAS) nos territórios locais e as normas do Sistema Único de Saúde
(SUS).
(...)
Art. 18. É assegurada atenção integral à saúde da pessoa com deficiência em
todos os níveis de complexidade, por intermédio do SUS, garantido acesso
universal e igualitário.
§ 1o É assegurada a participação da pessoa com deficiência na elaboração das
políticas de saúde a ela destinadas.
§ 2o É assegurado atendimento segundo normas éticas e técnicas, que
regulamentarão a atuação dos profissionais de saúde e contemplarão aspectos
relacionados aos direitos e às especificidades da pessoa com deficiência,
incluindo temas como sua dignidade e autonomia.
§ 3o Aos profissionais que prestam assistência à pessoa com deficiência,
especialmente em serviços de habilitação e de reabilitação, deve ser garantida
capacitação inicial e continuada.
§ 4o As ações e os serviços de saúde pública destinados à pessoa com
deficiência devem assegurar:
I - diagnóstico e intervenção precoces, realizados por equipe multidisciplinar;
II - serviços de habilitação e de reabilitação sempre que necessários, para
qualquer tipo de deficiência, inclusive para a manutenção da melhor condição
de saúde e qualidade de vida;
III - atendimento domiciliar multidisciplinar, tratamento ambulatorial e
internação;
IV - campanhas de vacinação;
V - atendimento psicológico, inclusive para seus familiares e atendentes
pessoais;
VI - respeito à especificidade, à identidade de gênero e à orientação sexual da
pessoa com deficiência;
VII - atenção sexual e reprodutiva, incluindo o direito à fertilização assistida;
VIII - informação adequada e acessível à pessoa com deficiência e a seus
familiares sobre sua condição de saúde;
IX - serviços projetados para prevenir a ocorrência e o desenvolvimento de
deficiências e agravos adicionais;
X - promoção de estratégias de capacitação permanente das equipes que
atuam no SUS, em todos os níveis de atenção, no atendimento à pessoa com
deficiência, bem como orientação a seus atendentes pessoais;
XI - oferta de órteses, próteses, meios auxiliares de locomoção,
medicamentos, insumos e fórmulas nutricionais, conforme as normas vigentes
do Ministério da Saúde.
§ 5o As diretrizes deste artigo aplicam-se também às instituições privadas que
participem de forma complementar do SUS ou que recebam recursos públicos
para sua manutenção.
(...)
Art. 20. As operadoras de planos e seguros privados de saúde são obrigadas a
garantir à pessoa com deficiência,
, todos os serviços e produtos
no mínimo
ofertados aos demais clientes.
(...)
Art. 23. São vedadas todas as formas de discriminação contra a pessoa com
deficiência, inclusive por meio de cobrança de valores diferenciados por
planos e seguros privados de saúde, em razão de sua condição.
Art. 24. É assegurado à pessoa com deficiência o acesso aos serviços de
saúde, tanto públicos como privados, e às informações prestadas e recebidas,
por meio de recursos de tecnologia assistiva e de todas as formas de
previstas no inciso V do art. 3o desta Lei.
comunicação

Documento eletrônico VDA51209487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/10/2025 22:44:16
Código de Controle do Documento: 718aa070-eaf6-4ce8-9bba-fa21eac5efa7

Todas as proteções legais concedidas a pessoas com deficiência são aplicáveis às
pessoas com Transtorno do Espectro Autista.
Para atender à sua finalidade a citada norma traz como garantia às pessoas com
deficiência o pleno acesso à saúde pública e privada, assegurando-lhes o atendimento também
pelas operadoras de planos e seguros privados de saúde, que são obrigadas, por lei, a garantir, no
, todos os serviços e produtos ofertados aos demais clientes.
mínimo
Paralelamente, preconiza que às pessoas com deficiência sejam garantidos
diagnósticos e intervenções, de preferência de forma precoce, e avaliações e tratamentos
multidisciplinares das necessidades, habilidades e potencialidades de cada pessoa. Essa
abordagem multidisciplinar, sem perder de vista o atendimento individualizado, visa justamente
a contribuir para que as pessoas com deficiência alcancem o máximo de autonomia e
independência possíveis para participarem da sociedade em igualdade de condições e
oportunidades com as demais sujeitos.
Há um reforço normativo, portanto, acerca da necessidade de utilização da
abordagem multidisciplinar para o diagnóstico e tratamento das pessoas com deficiência de
forma geral, entre elas os autistas.
Há claro incentivo à saúde pública e privada para que garantam o acesso das pessoas
com deficiência aos tratamentos por equipes multidisciplinares, formadas pela mais vasta gama
de profissionais possíveis, como, por exemplo, médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, assistentes
sociais, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicopedagogos, musicoterapeutas, todas as
assistências e terapêuticas abarcadas pela ciência como possíveis de viabilizar o
desenvolvimento e adaptação da pessoa com deficiência ao convívio social.

- SISTEMA DE SAÚDE SUPLEMENTAR NO BRASIL:
O sistema de saúde no Brasil é caracterizado por sua natureza híbrida, em que o
sistema público de saúde coexiste com o privado.
A implementação e estruturação da saúde suplementar no Brasil ocorreu na década
de 50, com o surgimento dos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs). Devido aos
inúmeros descontentamentos com o serviço prestado, surgiram os primeiros planos de saúde,
ocasionando a expansão da saúde suplementar nos anos seguintes.
A saúde suplementar caracteriza-se pela oferta privada de serviços médico-
hospitalares por operadoras de planos de saúde. Essas operadoras atuam com o objetivo de obter
lucro, o que confere uma dimensão mercantil e contratual às relações nesse setor.
Historicamente, os planos de saúde operavam com pouca regulamentação. Porém,
com o tempo, limitações foram impostas para conter sua completa liberdade de atuação.
A Lei 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispôs sobre os planos e seguros privados
trouxe normas gerais acerca do funcionamento e das coberturas essenciais
de assistência à saúde,
a serem observadas pelos Planos de Saúde. Entre regramentos importantes, a Lei proibiu a
limitação de consultas médicas, exames, internação hospitalar, inclusive em leitos de alta
tecnologia (CTI, UTI etc.), ou seja, os procedimentos médicos, hospitalares e odontológicos
passaram a ser ilimitados, dependendo, exclusivamente, de determinação do médico ou
odontólogo assistente. Além disso, dispôs expressamente que os planos são obrigados a cobrir
atendimentos de emergência, urgência e de planejamento familiar.
Documento eletrônico VDA51209487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/10/2025 22:44:16
Código de Controle do Documento: 718aa070-eaf6-4ce8-9bba-fa21eac5efa7

A referida Lei 9.656/98 instituiu a
-,
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS
a qual, na sequência, foi criada especificamente pela Lei 9.961, de 28 de janeiro de 2000.
A
é agência reguladora vinculada ao Ministério da Saúde, com atuação em todo
ANS
o território nacional, como órgão de regulação, normatização, controle e fiscalização das
atividades que garantem a assistência suplementar à saúde. A lei conferiu à ANS a finalidade
institucional de promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde,
regulando as operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações com prestadores e
consumidores, contribuindo para o desenvolvimento das ações de saúde no País.
O marco regulatório introduzido pela Lei 9.656/98 e pela Lei 9.961/2000
transformou substancialmente o cenário de desrregulação que existia à época, com a edição de
normativos que tratavam desde regras para a entrada e saída de operadoras de planos de saúde no
mercado, até a proteção de direitos dos beneficiários de planos de saúde.
A propósito:

Dessa forma, as Leis n.o 9.656, de 1998, e n.o 9.961, de 2000, fazem
demonstrar que a atuação da ANS na regulação do setor suplementar de saúde
tem como objetivos básicos: garantir aos beneficiários de planos privados de
assistência à saúde cobertura assistencial integral, de acordo com a
segmentação do plano contratado; definir as regras de entrada, manutenção e
saída das operadoras de planos de saúde; dar transparência e garantir a
integração do setor de saúde suplementar ao Sistema Único de Saúde - SUS, e
o ressarcimento dos gastos gerados por usuários de planos privados de
assistência à saúde no sistema público; e definir o sistema de regulamentação,
normatização e fiscalização do setor de saúde suplementar (BRASIL, 2003a;
PIETROBON; PRADO; CAETANO, 2008).
:
(In
https://www.scielo.br/j/osoc/a/YZRSftDwyZRjBnwK8LpKJsn/#:~:
text=Seguindo%20uma%20proposta%20de%20reforma,atividades%20que%
, acessado em
)
20garantem%20a%20assist%C3%AAncia
16/8/2024

Cumprindo sua função reguladora, a ANS editou a Resolução Normativa 85, de 7 de
, dispondo sobre a concessão de autorização de funcionamento das operadoras
dezembro de 2004
de planos de assistência à saúde e deu outras providências.

:
- ATUAÇÃO DA ANS NO TEA
Tão somente no ano de 2012, a ANS, no âmbito da Resolução Normativa 211/2010,
que entrou em vigor em 1o
com as alterações promovidas pela RN 262, de 1o de agosto de 2011,
de janeiro do ano de 2012, ao atualizar o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde - que
constitui a referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de
assistência à saúde, contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 -, estabeleceu as primeiras
diretrizes para o atendimento de pacientes portadores de transtornos globais do desenvolvimento
Porém, não ofereceu uma cobertura específica e abrangente
(CID F84), no qual se inclui o TEA.
para todos os tipos de tratamentos necessários, apenas abriu espaço para o tratamento
psicológico, fonoaudiológico, terapia ocu pacional e psiquiatria aos beneficiários do plano de
Previa também a
para os beneficiários de forma geral, que é muito utilizada
saúde.
fisioterapia
também por pessoas que tenham algum transtorno global do desenvolvimento, tal como já era
estabelecido nos normativos anteriores.
As resoluções normativas seguintes da ANS mantiveram o mesmo padrão,
estabelecendo que os planos de saúde deveriam cobrir aquelas mesmas terapias para o
Documento eletrônico VDA51209487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/10/2025 22:44:16
Código de Controle do Documento: 718aa070-eaf6-4ce8-9bba-fa21eac5efa7

tratamento de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o TEA, bem como não
poderiam negar atendimento aos respectivos pacientes (RN 338/2013; RN 387/2015; RN no 428
)
/2017 .
Ressalte-se, por oportuno, que o Relatório de Revisão do Rol 2018 e Nota Técnica
afirmaram a importância do normativo do Rol da ANS abarcar a cobertura pelo
196/2017
método ABA do tratamento do Transtorno do Espectro Autista, uma vez que a ANS já
considerava que "as psicoterapias no
estão contempladas na sessão de psicoterapia
método ABA
" do Rol da Saúde Suplementar.
Em 24 de fevereiro de 2021, a Agência Nacional de Saúde Suplementar
, que atualizou o Rol de Procedimentos e
implementou a Resolução Normativa no 465/2021
Eventos em Saúde e reconheceu a taxatividade do mencionado rol,
:

in verbis

Art. 2o Para fins de cobertura, considera-se taxativo o Rol de Procedimentos e
Eventos em Saúde disposto nesta Resolução Normativa e seus anexos,
podendo as operadoras de planos de assistência à saúde oferecer cobertura
maior que a obrigatória, por sua iniciativa ou mediante expressa previsão no
tual referente ao plano privado de assistência à saúde.
instrumento contra

No Anexo I desta RN, por outro lado, assegurou a cobertura explícita de consultas,
inclusive com a
avaliações e sessões com psicólogo, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional,
expressa suspensão das limitações do número de sessões previstas nas Diretrizes de Utilização –
DUTs para os portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA), em observância a ordens
judiciais de
. Nesse sentido : DUTs 104, 105, 106, 136, 137, 138 etc.
diversos Estados
mplificativamente, transcreve-se o teor das
,
:
Exe
DUTs 104 e 105 in litteris

104. SESSÃO COM FONOAUDIÓLOGO*
*COMUNICADO: Por força das sentenças proferidas nos autos das Ações
Civis
Públicas
no
1005197-
60.2019.4.01.3500,
no
1004183-
52.2020.4.01.3000 e n° 0801397-09.2021.4.05.8000 estão suspensas as
limitações de número de sessões previstas nesta Diretriz de Utilização – DUT,
uma vez indicadas pelo médico assistente, para todos os beneficiários de
planos regulamentados portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA)
dos Estados de Goiás, Acre e Alagoas.
(...)
3. Cobertura mínima obrigatória de 96 sessões, por ano de contrato, quando
preenchido pelo menos um dos seguintes critérios:
(...)
c. pacientes com transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da
linguagem e transtornos globais do desenvolvimento - Autismo (CID F84.0;
CID F84.1; CID F84.3; F84.5; CID F84.9);

106. SESSÃO COM PSICÓLOGO E/OU TERAPEUTA OCUPACIONAL
**COMUNICADO: Por força das sentenças proferidas nos autos das Ações
Civis
Públicas
no
1005197-
60.2019.4.01.3500,
no
1004183-
52.2020.4.01.3000 e n° 0801397-09.2021.4.05.8000 estão suspensas as
limitações de número de sessões previstas nesta Diretriz de Utilização – DUT,
uma vez indicadas pelo médico assistente, para todos os beneficiários de
planos regulamentados portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA)
dos Estados de Goiás, Acre e Alagoas.
1. Cobertura mínima obrigatória de 40 sessões, por ano de contrato, quando
preenchido pelo menos um dos seguintes critérios:
(...)
Documento eletrônico VDA51209487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/10/2025 22:44:16
Código de Controle do Documento: 718aa070-eaf6-4ce8-9bba-fa21eac5efa7

b. pacientes com diagnóstico primário ou secundário de transtornos globais do
desenvolvimento (CID F84);
A seguir, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou a Resolução Normativa
visando a estabelecer diretrizes
469, de 9 de julho de 2021, que alterou a citada RN 465/2021,
claras, gerais e obrigatórias para garantir o acesso ao diagnóstico e tratamento do Transtorno do
Espectro Autista pelos beneficiários de planos de saúde no Brasil.
Após as alterações promovidas pela RN 469/2021, os beneficiários de planos de
saúde portadores do TEA passaram, de forma geral em todo País, a ter direito a número ilimitado
de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos para o tratamento de
autismo, somando-se à cobertura já ilimitada das sessões de fisioterapia.
Além disso, a própria Agência Reguladora, por ocasião da edição deste ato
normativo, que modificou o rol de procedimentos e eventos em saúde, em 12 de julho de 2021,
recomendou que os beneficiários de planos de saúde diagnosticados com Transtorno do Espectro
Autista (TEA) de todo o País passassem a ter direito à
, podendo tal
cobertura do método ABA
abordagem terapêutica ser empregada durante a realização de procedimentos.
No portal do Ministério da Saúde, a ANS publicou a seguinte notícia:

ANS amplia alcance de decisões judiciais sobre Transtorno do Espectro
Autista.
Com a medida, pacientes de todo o País passam a ter direito a número
ilimitado de sessões para tratamento de autismo.
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) informa que
beneficiários de planos de saúde portadores do Transtorno do Espectro
Autista (TEA) de todo o País passam a ter direito a número ilimitado de
sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos para o
tratamento de autismo, o que se soma à cobertura ilimitada que já era
assegurada para as sessões com fisioterapeutas.
A decisão foi tomada em reunião da diretoria colegiada da Agência
realizada na tarde de quinta (08) e publicada no Diário Oficial da União nesta
segunda (12) como uma alteração no Anexo II (Diretrizes de Utilização) da
Resolução Normativa no 465/2021, que dispõe sobre as coberturas
obrigatórias para beneficiários de planos de saúde (Rol de Procedimentos e
Eventos em Saúde). Clique aqui para acessar a Resolução Normativa no 469,
de 9 de julho de 2021.
A suspensão do limite de sessões de terapias para tratamento de autismo já
havia sido determinada pela Justiça em resposta a ações civis públicas nos
estados de Goiás, Acre, Alagoas e, mais recentemente, de São Paulo (Ação
Civil Pública no 5003789-95.2021.4.03.6100).
Considerando a importância de promover a igualdade de direitos aos
beneficiários residentes em todo o Brasil, a ANS está atendendo à
determinação relativa a São Paulo e, ao mesmo tempo, ampliando o alcance
aos demais estados.
Importante destacar que o profissional de saúde possui a prerrogativa de
indicar a conduta mais adequada da prática clínica, conforme sua preferência,
aprendizagem, segurança e habilidades profissionais. Neste sentido, caso a
operadora possua, em sua rede credenciada, profissional habilitado em
determinada técnica/método, tal como a ABA (Análise Aplicada do
Comportamento), tal abordagem terapêutica poderá ser empregada pelo
profissional no âmbito do atendimento ao beneficiário, durante a realização
dos procedimentos cobertos, como a sessão com psicólogo e/ou terapeuta
ocupacional (com diretriz de utilização) ou a sessão com fonoaudiólogo (com
diretriz de utilização), por exemplo.
:
In
https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/noticias/sobre-ans/ans-amplia-
,
acessado
alcance-de-decisoes-judiciais-sobre-transtorno-do-espectro-autista
em 23/8/2024)
Documento eletrônico VDA51209487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/10/2025 22:44:16
Código de Controle do Documento: 718aa070-eaf6-4ce8-9bba-fa21eac5efa7

Nessa mesma toada, na Saúde Pública, o Relatório de Recomendação da Comissão
Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde - CONITEC -, de abril de
2022 (
, indicava, explicitamente, a importância da
como
Relatório Técnico 716)
Terapia ABA
alternativa de tratamento para o TEA, delineando, inclusive, a necessidade de cobertura das
técnicas pelos planos de saúde.
Após, em 23 de junho de 2022, a ANS divulgou comunicado alertando sobre a
necessidade de se assegurar-se a continuidade do tratamento em curso para os pacientes
portadores de transtornos globais de desenvolvimento, incluindo o autismo:

COMUNICADO No 95, DE 23 DE JUNHO DE 2022
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, no
uso das atribuições que lhe confere o inciso III do art. 55, da Resolução
Regimental no 21, de 26 de janeiro de 2022, considerando a decisão proferida
na 14a Reunião Extraordinária de Diretoria Colegiada, contida no processo
SEI no 33910.019120/2022-91, COMUNICA para todas as operadoras de
planos de saúde que por determinação judicial ou por mera liberalidade,
dentre outras hipóteses, já estiverem atendendo aos beneficiários portadores
de transtorno do espectro autista e todos os beneficiários diagnosticados com
CIDs que se referem aos Transtornos Globais do Desenvolvimento (CID-10 -
F84) em determinada técnica/método/abordagem indicado pelo médico
assistente, reconhecidos nacionalmente, tal como a ABA (Análise Aplicada
do Comportamento),
, sob pena de vir a
não poderão suspender o tratamento
Confira aqui a publicação no Diário Oficial
configurar negativa de cobertura.
da União de
.
24/6/2022
(In:
https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/noticias/operadoras/ans-divulga-
comunicado-no-95, acessado em
)
23/8/2024

O referido comunicado mantém-se vigente.
Diante desse quadro, a Agência Nacional de Saúde, visando justamente a resolver a
problemática tanto para os planos de saúde como para os consumidores, decidiu deixar clara a
obrigatoriedade de as operadoras garantirem o atendimento dos beneficiários portadores de
transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, por meio do
método ou técnica indicada pelo médico. Foi quando editou a Resolução Normativa ANS 539,
de 23 de junho de 2022.
A grande diferença normativa, a meu sentir, com a devida vênia da eminente
surgiu já com edição da referida
, que acrescentou o
Ministra Isabel Gallotti,
RN ANS 539/2022
§ 4o ao art. 6° da mencionada RN 465/2021, o qual ficou, ao final, assim redigido:

Art. 6o Os procedimentos e eventos listados nesta Resolução Normativa e em
seus Anexos poderão ser executados por qualquer profissional de saúde
habilitado para a sua realização, conforme legislação específica sobre as
profissões de saúde e regulamentação de seus respectivos conselhos
profissionais, respeitados os critérios de credenciamento, referenciamento,
reembolso ou qualquer outro tipo de relação entre a operadora e prestadores
de serviços de saúde.
§ 1o Os procedimentos listados nesta Resolução Normativa e em seus Anexos
serão de cobertura obrigatória uma vez solicitados pelo:
I - médico assistente; ou
II - cirurgião-dentista assistente, quando fizerem parte da segmentação
odontológica ou estiverem vinculados ao atendimento odontológico, na forma
do art. 4o, inciso I.
§ 2o Nos procedimentos eletivos a serem realizados conjuntamente por
médico e cirurgião-dentista, visando à adequada segurança, a
Documento eletrônico VDA51209487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/10/2025 22:44:16
Código de Controle do Documento: 718aa070-eaf6-4ce8-9bba-fa21eac5efa7

responsabilidade assistencial ao paciente é do profissional que indicou o
procedimento, conforme Resolução do Conselho Federal de Odontologia no
100, de 18 de março de 2010, e Resolução do Conselho Federal de Medicina
no 1950, de 10 de junho de 2010.
§ 3o Para a cobertura dos procedimentos indicados pelo profissional
assistente, na forma do art. 6o, §1o, para serem realizados por outros
profissionais de saúde, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador
apto a executar o procedimento indicado e a tratar a doença ou agravo do
paciente, cabendo ao profissional que irá realizá-lo a escolha do método ou
técnica que será utilizado.
§ 4o Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo
dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento,
a operadora deverá oferecer
incluindo o transtorno do espectro autista,
atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo

médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente. (Incluído pela
)
RN no 539, 23/06/2022

A citada Resolução Normativa tornou obrigatória,
, a
a partir de 1o de julho de 2022
cobertura de qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente, para o tratamento dos
transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, consolidando
as orientações que a ANS já vinha cobrando das operadoras dos planos de saúde, desde o ano
2001, como dito alhures.
Na data da edição deste ato normativo, que também alterou o rol de procedimentos e
u, no portal do Ministério da Saúde, a seguinte nota:
eventos em saúde, a ANS divulgo

ANS amplia regras de cobertura para tratamento de transtornos globais do
desenvolvimento.
Métodos e técnicas indicados pelo médico assistente passam a ter cobertura
obrigatória pelos planos de saúde.
Em reunião extraordinária realizada na tarde desta quinta-feira, 23/06, a
Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
aprovou uma normativa que amplia as regras de cobertura assistencial para
usuários de planos de saúde com transtornos globais do desenvolvimento,
Clique aqui e
entre os quais está incluído o transtorno do espectro autista.
confira a RN no 539/2022.
Dessa forma, a partir de 1o de julho de 2022, passa a ser obrigatória a
cobertura para qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente
para o tratamento do paciente que tenha um dos transtornos enquadrados na
CID F84, conforme a Classificação Internacional de Doenças.
A normativa também ajustou o anexo II do Rol para que as sessões
ilimitadas com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e
fisioterapeutas englobem todos os transtornos globais de desenvolvimentos
(CID F84).
“A ANS tem avaliado o rol de cobertura obrigatórias de forma permanente
e nós estamos atentos aos anseios da sociedade. As discussões técnicas sobre
as terapias para tratamento do Espectro Autista já vinham acontecendo
internamente, em um Grupo de Trabalho criado em 2021 e formado por
representantes de quatro das cinco diretorias da Agência. Com base nessas
discussões e considerando o princípio da igualdade, decidimos estabelecer a
obrigatoriedade da cobertura dos diferentes métodos ou terapias não apenas
para pacientes com TEA, mas para usuários de planos de saúde
diagnosticados com qualquer transtorno enquadrado como transtorno global
do desenvolvimento”, explica o diretor-presidente da ANS, Paulo Rebello.
Transtornos Globais do Desenvolvimento
O transtorno global do desenvolvimento é caracterizado por um conjunto
de condições que geram dificuldades de comunicação e de comportamento,
prejudicando a interação dos pacientes com outras pessoas e o enfrentamento
de situações cotidianas.
De acordo com a Classificação Internacional de Doenças (CID-10) são
considerados transtornos globais do desenvolvimento:
Documento eletrônico VDA51209487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/10/2025 22:44:16
Código de Controle do Documento: 718aa070-eaf6-4ce8-9bba-fa21eac5efa7

- Autismo infantil (CID 10 – F84.0)
- Autismo atípico (CID 10 – F84.1)
- Síndrome de Rett (CID 10 – F84.2)
- Outro transtorno desintegrativo da infância (CID 10 – F84.3)
- Transtorno com hipercinesia associada a retardo mental e a movimentos
estereotipados (CID 10 – F84.4)
- Síndrome de Asperger (CID 10 – F84.5)
- Outros transtornos globais do desenvolvimento (CID 10 – F84.8)
- Transtornos globais não especificados do desenvolvimento (CID 10 – F84.
9)
Existem variadas formas de abordagem dos transtornos globais do
desenvolvimento, desde as individuais realizadas por profissionais treinados
em uma área específica, até as compostas por atendimentos multidisciplinares.
Entre elas, estão: o Modelo Applied Behavior Analysis (ABA), o Modelo
Denver de Intervenção Precoce (DENVER ou ESDM), a Integração Sensorial,
a Comunicação Alternativa e Suplementar ou Picture Exchange
Communication System (PECS), dentre outros. A escolha do método mais
adequado deve ser feita pela equipe de profissionais de saúde assistente com a
família do paciente.
Importante esclarecer que as operadoras de planos de saúde não poderão
negar atendimento a pessoas com condições tais como paralisia cerebral e
Síndrome de Down que apresentem transtornos global do desenvolvimento.
Também vale destacar que a ANS continuará debruçada sobre a questão,
inclusive com realização de audiência pública, e que o trabalho do grupo
técnico seguirá, com avaliação e monitoramento do tema para o constante
aprimoramento da cobertura dos planos de saúde.
(

In:
https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/noticias/beneficiario/ans-altera-
regras-de-cobertura-para-tratamento-de-transtornos-globais-do-
, acessado em
desenvolvimento
23/8/2024)

Como se vê, desde a edição da RN 469/2021 e do Comunicado 95/2022, a Agência
Reguladora já sinalizava a intenção de determinar a cobertura pelos planos de saúde, no
tratamento dos transtornos globais do desenvolvimento, do método ou técnica indicado pelo m
édico, afirmando explicitamente a continuidade dos tratamentos já iniciados nos pacientes,
inclusive pelo método ABA.
Com a aprovação da Resolução Normativa 539/2022, a Agência Nacional de Saúde
Suplementar eliminou quaisquer dúvidas sobre a responsabilidade das operadoras de planos de
saúde em cobrir tratamentos necessários e ilimitados para o desenvolvimento ideal dos pacientes
autistas, conforme prescrição médica individual.
Assim, passou a vigorar a obrigatoriedade de que qualquer método ou técnica
indicada pelo médico assistente para o tratamento do paciente com autismo deveria ser coberto
pelo plano de saúde. A resolução também estabeleceu que esses procedimentos poderiam ser
executados por qualquer profissional de saúde habilitado, respeitando os critérios de
credenciamento, referenciamento, reembolso ou qualquer outro tipo de relação entre a operadora
e os prestadores de serviços de saúde.
Nesse contexto, com a edição da RN 539/2022, houve abertura expressa no
normativo para a utilização do ABA como método terapêutico no tratamento do TEA, sempre
que indicado pelo médico.
Em contrapartida, a ANS não quis deixar sem proteção as situações jurídicas
anteriores à RN 539/2002, tanto que, na mesma data de edição da aludida resolução normativa,
expediu o mencionado Comunicado 95/2022 para que todas as operadoras de planos de saúde
que, por determinação judicial ou por mera liberalidade, dentre outras hipóteses, já estivessem
Documento eletrônico VDA51209487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/10/2025 22:44:16
Código de Controle do Documento: 718aa070-eaf6-4ce8-9bba-fa21eac5efa7

atendendo aos beneficiários portadores de Transtornos Globais do Desenvolvimento, incluindo o
TEA, em determinada abordagem indicada pelo médico, tal como a ABA, deveriam manter a
cobertura, sendo-lhes vedado suspender o tratamento.
Portanto, a Agência Reguladora de Saúde salvaguardou o direito dos pacientes que,
anteriormente à vigência da RN 539/2002, estivessem sendo beneficiados com a cobertura pelo
Plano de Saúde dos procedimentos realizados sob o método ABA.
Na sequência, a Autarquia Reguladora, por meio da
,
RN 541, de 11 de julho de 2022
aprovou o fim de qualquer limite de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, revogando as diretrizes de utilização (DU) para tais
.
tratamentos
Mais recentemente, em outubro de 2023, a Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS) atualizou o documento denominado "Compatibilização entre os procedimentos da TUSS
e os itens do SIP", incluindo, na Tabela 22 da TUSS (Tabela De-Para SIP-TUSS), a
como procedimento de saúde que deve ser
musicoterapia sob o código TUSS 50001213,
custeado pelos planos de saúde, especialmente para pacientes com transtornos globais do
desenvolvimento como o Transtorno do Espectro Autista (TEA).
A Tabela DE-PARA é a correspondência entre os itens assistenciais de envio
obrigatório ao Sistema de Informações de Produtos (SIP) e os códigos de procedimentos e
eventos da Tabela no 22 da TUSS (Terminologia Unificada da Saúde Suplementar),
considerando os conceitos e as definições dos itens assistenciais informados ao SIP, constantes
no Anexo da RN 551/2022.
No site oficial da ANS (gov.br), é possível visualizar tanto a Tabela 22 de 2023 e as
atualizações de 2024 e 2025. Nelas as sessões de musicoterapia estão autorizadas quando
realizadas por profissionais regulamentados.
Links:
Planilha 1_TUSS-SIP
Tabela DE-PARA SIP-TUSS
https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/operadoras/avisos-para-operadoras/ans-
atualiza-a-tabela-de-compatibilizacao-tuss-sip-2024

Quanto à
, há, no entanto, PARECER TÉCNICO da ANS no 25/GCITS
equoterapia
/GGRAS/DIPRO/2024, explicitando que o procedimento não consta do rol vigente da ANS, não
possuindo, assim, obrigatoriedade de cobertura pelos planos de saúde,
:
in verbis

a) EQUOTERAPIA:
Segundo as definições do National Library of Medicine - National
Institutes of Health (NIH)/ Descritores em Ciências da Saúde – DeCS/Bireme
/OPAS/OMS
(disponível
em
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/
e
https://decs.bvsalud.org/), a equoterapia refere-se a:
(i) Terapia assistida por animais, também denominada terapia assistida por
animais de estimação, terapia facilitada por animais, dentre outros termos, é o
uso de animais vivos como meio terapêutico; e
(ii) Terapia assistida por cavalos, também denominada terapia recreativa
por equitação, terapia do andar a cavalo, dentre outros termos, é um tipo de
terapia assistida por animais, que consiste em uma terapia assistida pelo uso
de um cavalo e/ou seus movimentos, que inclui a psicoterapia assistida por
cavalos, a equitação e a equoterapia (hipoterapia).
Documento eletrônico VDA51209487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/10/2025 22:44:16
Código de Controle do Documento: 718aa070-eaf6-4ce8-9bba-fa21eac5efa7

Nesse sentido, esclarecemos que o procedimento EQUOTERAPIA não
consta no Rol vigente e, portanto, não possui cobertura obrigatória pelos
planos privados de assistência à saúde, em virtude das características
conceituais intrínsecas e diferenciadas de materiais, instrumentais e
infraestrutura de porte, o que distancia tal abordagem dos manejos, métodos e
técnicas passíveis de serem realizados em consultório, de forma ambulatorial.

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.gov.br/ans/pt-br
In:
/arquivos/acesso-a-informacao/transparencia-institucional/pareceres-tecnicos-da-ans/2024
/parecer-tecnico-no-25_2024_pilates-rpg-hidroterapia-equoterapia-e-outros_rn-539.pdf

- EDIÇÃO DA LEI 14.454/2022:
E para colocar pá de cal na discussão,
que
a Lei 14.454, de 21 de setembro de 2022,
alterou a já mencionada Lei 9.656/98, estabeleceu critérios que permitem a cobertura de exames
ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde
suplementar. A lei determinou que as abordagens prescritas por médicos ou odontólogos devem
ser cobertas pelos planos, seguros, operadoras e instituições de saúde privada.
Essa reformulação legislativa visou assegurar uma maior abrangência e adequação
dos planos de saúde às necessidades dos beneficiários,
:
in litteris

Art. 1o Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito
privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do
cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade e,
simultaneamente, das disposições da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990
(Código de Defesa do Consumidor), adotando-se, para fins de aplicação das
normas aqui estabelecidas, as seguintes definições (...)
Art. 10 (...)
§ 4o A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de
transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em
norma editada pela ANS, que publicará rol de procedimentos e eventos em
saúde suplementar, atualizado a cada incorporação.
(...)
§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela
ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos
privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e
para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.
§ 13. Em situações em que o tratamento ou procedimento prescrito por
referido no § 12
médico ou odontólogo assistente não esteja previsto no rol
deste artigo, a operadora de planos de assistência à saúde deverá autorizar a
cobertura, desde que:
I – exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em
evidências científicas e plano terapêutico; ou
II – existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de
Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação
de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha
renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

A mencionada norma, ao reconhecer a possibilidade de cobertura para tratamentos e
procedimentos não contemplados no Rol de Procedimentos e Eventos da ANS, desde que
observados os critérios estabelecidos pela legislação, representou um marco na regulamentação
dos planos de saúde, autorizando que, atendidos alguns requisitos, a operadora do plano de saúde
deve cobrir tratamento não especificado explicitamente no aludido rol.
Essas modificações tiveram como propósito formalizar que os planos de saúde, para
além da regulação específica que governa sua atividade, também devem aderir às disposições do
Código de Defesa do Consumidor (CDC).
Documento eletrônico VDA51209487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/10/2025 22:44:16
Código de Controle do Documento: 718aa070-eaf6-4ce8-9bba-fa21eac5efa7

O citado § 4o do art. 10 estabeleceu como regra a aderência ao rol de procedimentos
da mencionada agência. Adicionalmente, o § 12 determinou que essa lista de tratamentos seja
atualizada a cada nova incorporação, sendo que tal processo teve seu prazo reduzido de dois
anos para seis meses pela já citada Resolução Normativa no 465/2021.
O § 13, por sua vez, elencou as situações excepcionais que permitem ao consumidor
buscar tratamentos não contemplados no rol de procedimentos. Para tal, é necessário que o
beneficiário do plano de saúde demonstre que o tratamento enquadre-se em uma das três

comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde,
conjunturas previstas na legislação: (i)
baseada em evidências científicas e plano terapêutico;

existência de recomendações pela
ou (ii)
Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec);

ou
existência de recomendação de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde
(iii)
que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.
Em face da referida
a União Nacional das Instituições de
Lei 14.454/2022
Autogestão em Saúde - Unidas - propôs a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.265/DF,
visando principalmente à declaração de inconstitucionalidade do referido art. 10, §13, da Lei
9.656/1998, conforme alterado pela Lei 14.454/2022. No entanto, o Supremo Tribunal Federal
julgou improcedentes os pedidos de inconstitucionalidade, mantendo hígida e eficaz a norma.
Com base nessas considerações, tem-se que, com o advento da Lei 14.454/2022,
houve ainda maior reforço à obrigatoriedade de cobertura pelas operadoras de plano de saúde do
método terapêutico ABA. Afinal, tal técnica já era reconhecida pela própria ANS como
possuidora de eficácia científica baseada em evidências. Assim, desde logo, mostrou-se atendido
o item (i) do referido §13 do art. 10. Também o item (ii) do §13 do art. 10 da lei
supramencionada mostra-se atendido, uma vez que há muito, desde 2016, existe expressa
recomendação da CONITEC para a utilização deste método terapêutico.
Mas não é só. A referida lei abriu caminho também para que outros tratamentos,
ainda não categorizados no Rol da ANS, possam ser enquadrados como de cobertura obrigatória
pelas operadoras de planos de saúde.
Como de sabença, a legislação anda sempre atrás da evolução científica, que é muito
mais célere, ou seja, as técnicas e métodos de tratamento tornam-se cientificamente
comprovados e, somente depois de certo tempo, são abarcados pelas normas. O mesmo ocorre
inevitavelmente com o Rol da ANS. Porém, a saúde das pessoas não pode ficar à espera de
legislação apropriada.
Por isso mesmo a Lei 14.454/2022 traz espaço hábil para inclusão no referido rol de
outras formas de tratamento, alinhando um pouco mais a ciência às coberturas na saúde pública e
na suplementar. Há espaço, assim, para que, observados os critérios exigidos em lei, possam ser
custeados pela saúde suplementar terapias ainda não contempladas expressamente no
mencionado rol, como a musicoterapia e a equoterapia, aqui tratadas.

- ATUAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO TEA:
Paralelamente a essas normas, no âmbito da saúde pública, o Sistema Único de
Saúde (SUS) do Brasil tem oferecido atendimento a pessoas com Transtorno do Espectro Autista
(TEA), garantindo o acesso a diagnóstico e intervenção, mesmo para famílias sem convênio.
Documento eletrônico VDA51209487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/10/2025 22:44:16
Código de Controle do Documento: 718aa070-eaf6-4ce8-9bba-fa21eac5efa7

O Ministério da Saúde - Secretaria de Atenção à Saúde -, em 2015, estabeleceu
orientações para nortear o serviço público de saúde do país acerca dos cuidados com as pessoas
com TEA, a chamada de Linha de Cuidado para a Atenção Integral às Pessoas com Transtorno
.
do Espectro Autista e suas Famílias no Sistema Único de Saúde Entre diversas outras questões,
essa orientação considerou que "não existe uma única abordagem a ser privilegiada no
atendimento de pessoas com transtornos do espectro do autismo. Recomenda-se que a escolha
entre as diversas abordagens existentes considere sua efetividade e segurança e seja tomada de
".
acordo com a singularidade de cada caso
E, nesse diapasão, mencionou diversas linhas de intervenção para o atendimento de
saúde de portadores do TEA, tais como: Tratamento Clínico de Base Psicanalítica; Análise do
Comportamento Aplicada (Applied Behavioral Analysis – ABA); Comunicação Suplementar e
Alternativa (CSA); Integração Sensorial; Tratamento e Educação para Crianças com Transtornos
do Espectro do Autismo (TEACCH); Acompanhamento terapêutico; Aparelhos de alta
tecnologia; Tratamento medicamentoso.
lou:
A respeito do método ABA assina

4.3.3.2 Análise do Comportamento Aplicada (Applied Behavioral Analysis
– ABA)
A análise do comportamento aplicada, conhecida como ABA, é uma
abordagem que envolve a avaliação, o planejamento e a orientação – por parte
de um profissional analista – do comportamento capacitado. Ressalta-se a
importância de que os procedimentos de tratamento devem se basear na
análise do caráter singular da história de cada pessoa. O comportamento é
definido como a relação existente entre as ações de um indivíduo e os eventos
anteriores e consequentes a essas mesmas ações. Apenas a investigação da
dinâmica única dessas relações poderá fornecer embasamento suficiente para
as práticas terapêuticas.
A ABA tem sido amplamente utilizada para o planejamento de
intervenções de tratamento e educação para pessoas com transtornos do
espectro do autismo. Nesses casos, a abordagem prioriza a criação de
programas para o desenvolvimento de habilidades sociais e motoras nas áreas
de comunicação e autocuidado, proporcionando a prática (de forma planejada
e natural) das habilidades ensinadas, com vistas à sua generalização. Cada
habilidade é dividida em pequenos passos e ensinada com ajudas e
reforçadores que podem ser gradualmente eliminados. Os dados são coletados
e analisados.
A técnica atua também na redução de comportamentos não adaptativos
(estereotipias, agressividade etc.), particularmente ao substituí-los por novos
comportamentos socialmente mais aceitáveis e que sirvam aos mesmos
propósitos, mas de modo mais eficiente.
Intervenções analítico-comportamentais podem ajudar, por exemplo, uma
pessoa com transtorno do espectro do autismo a se comunicar melhor, a
produzir consequências de modos mais efetivos e refinados nas relações
sociais que mantém, de modo que se sentirá mais autônoma para fazer
escolhas em sua vida, seja para realizar trabalhos artísticos, engajar-se em
atividades de lazer e estudo, buscar oportunidades no mercado de trabalho ou
fazer qualquer outra coisa que venha a escolher. O profissional deve trabalhar
para que a pessoa com TEA venha a se tornar capaz de escolher por si
própria, com vistas a ampliar seu repertório comunicativo, buscando torná-la
mais apta a produzir, em sua história, contextos que contribuirão para a sua
autonomia.
(In:
https://www.saude.df.gov.br/documents/37101/183291
/linha_cuidado_atencao_pessoas_transtorno.pdf/55a6f527-6c8c-b308-2b6f-
, acessado em
)
84015a3b4629?t=1648938723740
27/8/2024

Documento eletrônico VDA51209487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/10/2025 22:44:16
Código de Controle do Documento: 718aa070-eaf6-4ce8-9bba-fa21eac5efa7

A seguir, em 31 de março de 2016, o Ministério da Saúde, considerando a avaliação
técnica da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde -
-, aprovou, por meio da Portaria 324/2016, o
CONITEC
Protocolo Clínico e Diretrizes
. Pontuou a
Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo
importância do método terapêutico ABA no tratamento não medicamentoso do TEA, em
conjunto com outras terapias.

O tratamento de pessoas com TEA possui como um de seus objetivos
fundamentais o de habilitá-las para participar de modo ativo e independente
nas atividades que lhe são apresentadas [2]. Para tanto, o tratamento se
concentra em intervenções comportamentais e educacionais direcionadas aos
sintomas nucleares do transtorno, como, por exemplo, as deficiências de
comunicação e interação social, padrões repetitivos de comportamento,
interesses e atividades referenciais [40,81,82]. Já as intervenções
medicamentosas podem ser utilizadas no controle de sintomas não nucleares,
como o comportamento agressivo, sem, contudo, apresentar benefícios
justificáveis para uso no tratamento das deficiências nucleares [1,40,81,82].
(...)
7.1 TRATAMENTO NÃO MEDICAMENTOSO
A importância da instituição precoce de intervenções comportamentais e
educacionais para a melhoria do prognóstico das pessoas com TEA já está

bem documentada. Mesmo sendo possível categorizar as condutas, de acordo
com seus modelos conceituais, em comportamental, como no caso da Análise
do Comportamento Aplicada (Applied Behavioral Analysis – ABA) ou
educacional, como no caso do Tratamento e Educação para Crianças com
Transtornos do Espectro do Autismo (Treatment and Education of Autistic
and Related Communications Handicapped Children – TEACCH), as
Um destaque deve ser dado às
intervenções muitas vezes se sobrepõem.
intervenções comportamentais que envolvem familiares ou responsáveis,
como o treinamento de pais (Parent Training), o qual tem por base considerar
o contexto familiar na educação dos pais sobre os comportamentos e
estratégias que permitam a melhor interação com seus filhos. Entretanto,
apesar de que algumas terapias foram mais estudadas, revisões sistemáticas
dão suporte aos benefícios das variadas intervenções, sem encontrar
evidências suficientes para sugerir que qualquer modelo de intervenção seja
superior a outro. Assim, a escolha do método a ser utilizado no tratamento da
pessoa com TEA deve ser feita de modo conjunto entre a equipe e a família
do paciente, garantindo informações adequadas quanto ao alcance e aos
benefícios do tratamento, bem como favorecendo a implicação e a
corresponsabilidade pelo cuidado.
:
In
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/pcdt/arquivos/2016
,
/comportamento-agressivo-no-transtorno-do-espectro-do-autismo-pcdt.pdf
acessado em
)
27/8/2024

Outrossim, o serviço público de saúde, por meio da Portaria 849, de 27 de março de
incluiu diversos tipos terapêuticos na Política Nacional de Práticas
2017, do Ministério da Saúde,
Integrativas e Complementares (PNPIC), inclusive a
, nos seguintes termos:
Musicoterapia

Art. 1o Inclui na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares
(PNPIC), instituída pela Portaria no 971/GM/MS, de 3 de maio de 2006,
publicada no Diário Oficial da União no 84, de 4 de maio de 2006, Seção 1,
pág 20, as seguintes práticas: Arteterapia, Ayurveda, Biodança, Dança
Circular, Meditação,
, Naturopatia, Osteopatia, Quiropraxia,
Musicoterapia
Reflexoterapia, Reiki, Shantala, Terapia Comunitária Integrativa e Yoga
apresentadas no anexo a esta Portaria.
Art 2o Define que as práticas citadas nesta Portaria atendem as diretrizes da
Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS.
Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Documento eletrônico VDA51209487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/10/2025 22:44:16
Código de Controle do Documento: 718aa070-eaf6-4ce8-9bba-fa21eac5efa7

E, na sequência, justificou:

A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC),
instituída pela Portaria 971 GM/MS de 3 de maio de 2006, trouxe diretrizes
norteadoras para Medicina Tradicional Chinesa/Acupuntura, Homeopatia,
Plantas Medicinais e Fitoterapia, Medicina Antroposófica e Termalismo Social
/Crenoterapia no âmbito do Sistema Único de Saúde.
As Medicinas Tradicionais e Complementares são compostas por
abordagens de cuidado e recursos terapêuticos que se desenvolveram e
possuem um importante papel na saúde global. A Organização Mundial da
Saúde (OMS) incentiva e fortalece a inserção, reconhecimento e
regulamentação destas práticas, produtos e de seus praticantes nos Sistemas
Nacionais de Saúde. Neste sentido, atualizou as suas diretrizes a partir do
documento "Estratégia da OMS sobre Medicinas Tradicionais para 2014-
2023".
A PNPIC define responsabilidades institucionais para a implantação e
implementação das práticas integrativas e complementares (PICS) e orienta
que estados, distrito federal e municípios instituam suas próprias normativas
trazendo para o Sistema único de Saúde (SUS) práticas que atendam as
necessidades regionais.
Os 10 anos da Política trouxeram avanços significativos para a qualificação
do acesso e da resolutividade na Rede de Atenção à Saúde, com mais de 5.000
estabelecimentos que ofertam PICS. O segundo ciclo do Programa Nacional
de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica (PMAQ) avaliou
mais de 30 mil equipes de atenção básica no território nacional e demonstrou
que as 14 práticas a serem incluídas por esta Portaria estão presentes nos
serviços de saúde em todo o país.
Esta Portaria, portanto, atende às diretrizes da OMS e visa avançar na
institucionalização das PICS no âmbito do SUS.
(...)
MUSICOTERAPIA
(som, ritmo, melodia e
É a utilização da música e seus elementos
harmonia), em grupo ou de forma individualizada, num processo para facilitar
e promover a comunicação, relação, aprendizagem, mobilização, expressão,
organização e outros objetivos terapêuticos relevantes, no sentido de alcançar
necessidades físicas, emocionais, mentais, sociais e cognitivas. A
Musicoterapia objetiva desenvolver potenciais e restabelecer funções do
indivíduo para que possa alcançar uma melhor integração intra e interpessoal
e, consequentemente, uma melhor qualidade de vida.
É importante destacar que a utilização terapêutica da música se deve à
influência que esta exerce sobre o indivíduo, de forma ampla e diversificada.
No desenvolvimento humano a música é parte inerente de sua constituição,
pois estimula o afeto, a socialização e movimento corporal como expressões
de processos saudáveis de vida.
A Musicoterapia favorece o desenvolvimento criativo, emocional e afetivo
e, fisicamente, ativa o tato e a audição, a respiração, a circulação e os reflexos.
Também contribui para ampliar o conhecimento acerca da utilização da
música como um recurso de cuidado junto a outras práticas, facilitando
abordagens interdisciplinares, pois promove relaxamento, conforto e prazer
no convívio social, facilitando o diálogo entre os indivíduos e profissionais.

Além disso, o Ministério da Saúde incluiu o
no quadro de
Musicoterapeuta
trabalhadores e procedimentos do Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimento,
Medicamentos e OPM do SUS (SIGTAP), por meio da Portaria 24, de 14 de janeiro de 2014, da
Secretaria de Atenção à Saúde.
Mais recentemente, a Portaria Conjunta 7, de 12 de abril de 2022, do Ministério da
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde e Secretaria de Ciência, Tecnologia e
Saúde -
Insumos Estratégicos - aprovou novo Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do
,
:
Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo in litteris
Documento eletrônico VDA51209487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/10/2025 22:44:16
Código de Controle do Documento: 718aa070-eaf6-4ce8-9bba-fa21eac5efa7

6.1. Tratamento não medicamentoso
Até o momento, os medicamentos disponíveis para o tratamento do TEA
são voltados para a redução dos sintomas clinicamente manifestos. Os
possíveis eventos adversos da farmacoterapia, somados à busca por opções
terapêuticas que possam contribuir para o cuidado de pacientes com TEA,
levaram ao aumento do interesse por terapias não medicamentosas. Entre as
Terapia
intervenções dessa categoria aplicadas no tratamento do TEA estão:
Cognitivo-Comportamental (TCC), intervenções comportamentais que
envolvem familiares ou responsáveis, intervenções com foco na comunicação
(verbal ou comunicação alternativa e aumentativa),

musicoterapia, Análise do
, Early Start
Comportamento Aplicada (Applied Behavioral Analysis – ABA)
Denver Model (ESDM) e o programa de Tratamento e Educação para
Crianças com Transtornos do Espectro do Autismo (Treatment and Education
of Autistic and Related Communications Handicapped Children – TEACCH).
Entretanto, apesar de algumas terapias e técnicas terem sido mais
exploradas na literatura científica, revisões sistemáticas reconhecem os
benefícios de diversas intervenções, sem sugerir superioridade de qualquer
modelo. Assim, a escolha do método a ser utilizado no tratamento da pessoa
com TEA deve ser feita de modo conjunto entre a equipe e a família do
paciente, garantindo informações adequadas quanto ao alcance e aos
benefícios do tratamento, bem como favorecendo a implicação e a
corresponsabilidade pelo cuidado.
Alguns pontos adicionais podem orientar as intervenções não
medicamentosas em busca do melhor benefício. Por exemplo, uma revisão
sistemática sobre intervenções comportamentais demonstrou que uma análise
funcional, precedendo a intervenção adotada, foi significativamente mais
efetiva em reduzir problemas comportamentais que outras intervenções. A
função de um determinado comportamento pode ser analisada por meio (1) da
identificação do seu precursor ou gatilho; (2) do comportamento; e (3) da
consequência do comportamento (o reforço recebido como resultado de seu
comportamento).
(In: https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/protocolos/20220419_portal-
,
acessado
em
portaria_conjunta_7_comportamento_agressivo_tea.pdf
)
27/8/2024

Reafirmando ainda mais a necessidade de cuidado e diagnóstico precoce do TEA, há,
inclusive, o Projeto de Lei 443/24, o qual visa a tornar obrigatória a aplicação do Teste M-
CHAT, destinado à identificação precoce dos casos de Transtorno do Espectro Autista (TEA)
pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
Com base em todas as ponderações de ordem normativa, é possível inferir que o
Método ABA é uma das terapias consideradas eficazes para tratamento não medicamentoso do
autismo, tendo sido expressamente acolhida pela CONITEC e pela ANS sua utilização como
método a ser realizado pelo SUS e também coberto pelos planos de saúde suplementar.
Além disso, a saúde pública acolhe expressamente a musicoterapia e a equoterapia
como métodos terapêuticos adequados para os mais diversos tipos de doenças ou transtornos,
inclusive o TEA. Como visto acima, a Portaria Conjunta 7/22, do Ministério da Saúde, indica
explicitamente o uso da musicoterapia para o TEA e o SUS oferece essa modalidade de

tratamento em alguns serviços de saúde pública, tais como nos locais da Atenção Básica:
Estratégia de Saúde da Família nas Clínicas da Família ou Unidades Básicas de Saúde e
Consultórios
de
Rua
(
:
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:
In
//ubammusicoterapia.com.br/wp-content/uploads/2018/08/musicoterapia-no-SUS.pdf,
acessado
em
).
5/9/2024
Documento eletrônico VDA51209487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/10/2025 22:44:16
Código de Controle do Documento: 718aa070-eaf6-4ce8-9bba-fa21eac5efa7

Infere-se, pois, que tanto no âmbito da saúde pública, como no da saúde suplementar,
há grande abertura para cobertura de métodos ou técnicas adequadas que envolvam o tratamento
dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno
do espectro autista.
Na esfera normativa, por conseguinte, é possível obter as seguintes conclusões,
cronologicamente:

(a) a Resolução Normativa 211/2010, com as alterações promovidas pela RN
ao atualizar o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde,
262/2011,
estabeleceu as primeiras diretrizes para o atendimento de pacientes portadores
de transtornos globais do desenvolvimento (CID F84), no qual se inclui o
TEA, autorizando a cobertura para o tratamento psicológico, fonoaudiológico,
terapia ocupacional e psiquiatria aos beneficiários do plano de saúde;

(b) a
, instituiu a Política Nacional de
Lei 12.764/2012 - Lei Berenice Piana -
Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista,
estabelecendo que os sujeitos diagnosticados com TEA são consideradas
pessoas com deficiência para fins legais e, entre outras normas de proteção e
inclusão social, reafirmou fortemente a necessidade de realização de
tratamentos multiprofissionais para garantir o diagnóstico e o tratamento,
mormente de forma precoce;

(c) também a Lei 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência -
estabelece a importância de tratamento multidisciplinar para garantir o melhor
desenvolvimento da pessoa com deficiência e, pois, sua inclusão social;

(d) o SUS, por meio da
do Ministério da Saúde, e da
Portaria 849/2017,
da Secretaria de Atenção à Saúde,
Portaria 24/2014,
incluíram o atendimento
da musicoterapia na política de saúde pública;

(e)

houve autorização expressa da ANS
a partir da edição da RN 539/2022,
para a utilização do método terapêutico indicado pelo médico no tratamento
do TEA;

(f) a ANS salvaguardou o direito dos beneficiários de plano de saúde,
portadores de Transtornos Globais do Desenvolvimento, que, anteriormente à
vigência da RN 539/2002, estivessem sendo beneficiados com a cobertura de
técnica, método ou abordagem indicado pelo médico, reconhecidos
nacionalmente, tal como a ABA, fosse em razão de determinação judicial, de
mera liberalidade ou de qualquer outra forma que houvesse levado à
autorização do custeio dessa técnica (Comunicado 95/2022);

(g) o PARECER TÉCNICO da ANS no 25/GCITS/GGRAS/DIPRO/2024,
explicitou que o procedimento da equoterapia não consta do rol vigente da
ANS, não possuindo, assim, obrigatoriedade de cobertura pelos planos de
saúde;

(h) com o advento da
, houve ainda mais reforço à
Lei 14.454/2022
obrigatoriedade de cobertura pelas operadoras de plano de saúde do método
terapêutico conhecido como ABA. Afinal, tal técnica já era reconhecida pela
própria ANS como possuidora de eficácia científica baseada em evidências
atendido, assim, o item (i) do §13 do art. 10 da lei. Além disso, há
recomendação expressa da
à utilização do Método ABA no
CONITEC
tratamento do TEA
atendido, assim, o item (ii) do §13 do art. 10 da lei;
-

(i) a
abriu espaço para o reconhecimento do
Lei 14.454/2022
direito à
pelas operadoras de plano de
cobertura da musicoterapia e da equoterapia
saúde, ainda que não estejam explicitamente descritos no Rol de
Procedimentos da ANS, desde que preenchidos os requisitos estalecidos em
lei;
Documento eletrônico VDA51209487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/10/2025 22:44:16
Código de Controle do Documento: 718aa070-eaf6-4ce8-9bba-fa21eac5efa7

(j) a
, de 12 de abril de 2022,
Portaria Conjunta 7
recomendou a musicoterapia
como procedimento adequado no tratamento do TEA.

- IV-

, não obstante, existisse todo esse arcabouço
No âmbito do Poder Judiciário
normativo trazendo regulamentações específicas para os planos de saúde e para o TEA,
implementadas para considerar os interesses de todos os envolvidos na relação contratual,
estabelecer equilíbrio relacional, eliminar práticas abusivas, garantir direitos, promover
igualdade e qualidade nos serviços, bem como controlar reajustes, observou-se um aumento
significativo de litígios entre consumidores e operadoras nos tribunais, o que é denominado de
. Isso aconteceu devido à falta de clareza nas cláusulas
“judicialização da saúde suplementar”
contratuais, à recusa de cobertura de procedimentos médicos e hospitalares, à insuficiência da
rede pública de saúde e à necessidade de tratamentos que levam os beneficiários a recorrer ao
Poder Judiciário para assegurar seus direitos.
Nesse ínterim, o Superior Tribunal de Justiça, como uniformizador da interpretação
das normas infraconstitucionais, inicialmente, costumava considerar o rol de procedimentos da
ANS como exemplificativo, permitindo que os planos de saúde cobrissem tratamentos não
listados desde que fossem prescritos por médicos.
Durante um extenso período, o Superior Tribunal de Justiça manteve o entendimento
de que o Rol de Procedimentos da ANS possuía natureza exemplificativa, de maneira que a
simples prescrição médica de um tratamento ou procedimento era suficiente para garantir sua
cobertura pelos planos de assistência à saúde. Foram proferidos diversos julgados neste sentido,
a título de exemplo: AgInt no AREsp 1.036.187/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe de
; AgRg no AREsp 845.190/CE, Rel. Ministro
27/6/2017
1/8/2017
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
16/06/2016
; AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
28/06/2016
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp 919.368
16/02/2016
26/02/2016
/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
25/10/2016
.
07/11/2016
Contudo, o posicionamento do STJ foi alterado em dezembro de 2019, quando a
colenda Quarta Turma decidiu que a lista de procedimentos e eventos relativos à saúde seria
taxativa. No julgamento do
, aquele Órgão Julgador concluiu que a
REsp 1.733.013/PR
operadora de plano de saúde não seria mais obrigada a cobrir tratamentos não listados no Rol da
ANS, se houvesse um procedimento eficaz e seguro já incorporado ao rol. Para o Consumidor
seria possível contratar coberturas ampliadas ou aditivos contratuais para procedimentos fora do
rol (Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
,
10/12/2019
DJe de
).
20/2/2020
Como resultado dessa revisão aprofundada do tema, concluiu-se que a interpretação
de que o rol seria meramente exemplificativo e que a cobertura mínima não teria limitações
definidas tornara-se inviável.
Esse raciocínio, segundo o acórdão, tenderia a encarecer e padronizar os planos de
saúde, obrigando-os implicitamente a fornecer qualquer tratamento prescrito, o que poderia
Documento eletrônico VDA51209487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/10/2025 22:44:16
Código de Controle do Documento: 718aa070-eaf6-4ce8-9bba-fa21eac5efa7

restringir a livre concorrência e negar vigência aos dispositivos legais que estabelecem o plano-
referência de assistência à saúde e a possibilidade de definição contratual de outras coberturas.
Enquanto a Quarta Turma adotava essa nova perspectiva, a Terceira Turma
continuava a afirmar o entendimento já consolidado de que a lista deveria ser interpretada de
forma exemplificativa. Essa divergência entre as turmas deste Tribunal Superior, juntamente
com julgamentos discrepantes em diferentes instâncias, gerou uma situação de instabilidade e
insegurança jurídica em relação à questão em análise durante um determinado período.
No cenário de divergências e das diversas alterações no Rol de Procedimento e
Eventos formulado pela ANS, sobreveio o julgamento pela colenda Segunda Seção do STJ dos
, de relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE
EREsps 1.889.704/SP e 1.886.929/SP
SALOMÃO, julgados
, já oportunamente citados em ambos os votos que
em 8 de junho de 2022
me antecederam. Este Tribunal Superior visava, com isso, a definir a natureza do Rol de
Procedimentos e Eventos em Saúde, elaborado periodicamente pela Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS), se exemplificativo ou taxativo.
Na ocasião, firmou-se o entendimento de que o aludido rol de procedimentos e
eventos em saúde complementar é, em regra, taxativo, não sendo a operadora de plano ou seguro
de saúde obrigada a custear procedimento ou terapia não listados, se existe, para a cura do
paciente, alternativa eficaz, efetiva e segura já incorporada. Paralelamente, no entanto, aquele
Colegiado estabeleceu a observância de parâmetros objetivos para admissão, em hipóteses
excepcionais e restritas, do afastamento das limitações contidas no Rol da ANS:

1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra,
taxativo;
2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com
tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente,
outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista;
3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de
aditivo contratual para a cobertura de procedimento extrarrol;
4 - não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os
procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de excepcionalidade, a
cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-assistente,
desde que:
(i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do
procedimento ao Rol da Saúde Suplementar;
(ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada
em evidências;
(iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como
Conitec e NatJus) e estrangeiros;
e
(iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do
magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a
Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde
Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para
a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.

Firmou-se, assim, na jurisprudência do STJ a "tese da taxatividade mitigada do rol da
ANS".
Documento eletrônico VDA51209487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/10/2025 22:44:16
Código de Controle do Documento: 718aa070-eaf6-4ce8-9bba-fa21eac5efa7

A resposta legislativa à tal interpretação jurisprudencial mais restritiva do Rol da
ANS foi a edição da já mencionada Lei 14.454, de 21 de setembro de 2022, para estabelecer
critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estejam incluídos
no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar.
Nas palavras, a eminente Ministra NANCY ANDRIGHI, "sobreveio a Lei no 14.454
/2022, que restaurou a tese do rol exemplificativo da ANS, estabelecendo, todavia,
condicionantes para a cobertura pelas operadoras de plano de saúde dos tratamentos não listados
no referido rol, entre os quais também foi elencado o critério das ciências da comprovação da
". A partir daí, passou-se a falar em
eficácia à luz das ciências da saúde baseada em evidências
acolhimento da "
" (REsp 2.019.618/SP, Relatora
tese do rol exemplificativo com condicionantes
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
29/11/2022
1/12/2022
).
Nesse sentido:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PLANO
SAÚDE. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE.
NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO
ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR.
UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NOS ERESP N. 1.889.704/SP
PELA TAXATIVIDADE COM EXCEÇÕES. REAÇÃO LEGISLATIVA
COM O NOVO ART. 10, §§ 12 E 13, DA LEI N. 9.656/1998, COM A
REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.454/2022. ROL DA ANS COMO
REFERÊNCIA BÁSICA DE COBERTURA COM CONDICIONANTES.
ROL
EXEMPLIFICATIVO.
REQUISITOS
DE
EXCEÇÃO
COMPROVADOS. COBERTURA DO PROCEDIMENTO NECESSÁRIO
AO TRATAMENTO DO PACIENTE. NEOPLASIA. EMBARGOS
CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O rol da ANS é compreendido pelo Superior Tribunal de Justiça como
taxativo (EREsp n. 1.889.704/SP, Segunda Seção), admitindo algumas
exceções.
2. A Lei n. 14.454/2022 constitui reação legislativa à decisão do STJ proferida
nos EREsp n. 1.889.704/SP, ao diminuir as exigências para superação da
referência básica de cobertura para os planos de saúde.
3. Comprovado o preenchimento dos critérios para flexibilização do rol da
ANS definidos na nova lei, cabe ao plano de saúde fornecer tratamento não
previsto no rol da ANS.
4. Embargos de divergência conhecidos e não providos.
(EREsp 1.925.051/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe de
)
18/4/2024
24/4/2024

É oportuno salientar também que a colenda Segunda Seção, ao interpretar a aludida
Lei 14.454/2022 no tempo, concluiu que a lei nova não pode retroagir para atingir situações
anteriores, mas aplica-se imediatamente aos contratos de trato sucessivo. Assim, as coberturas
requeridas após à sua vigência devem obedecer a nova legislação.
ementa do acórdão:
Eis a

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. ROL DA ANS. NATUREZA JURÍDICA.
PRESSUPOSTOS DE SUPERAÇÃO. CRITÉRIOS DA SEGUNDA SEÇÃO.
LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. IRRETROATIVIDADE. CARÁTER
INOVADOR. TRATAMENTO CONTINUADO. APLICAÇÃO EX NUNC.
NEOPLASIA
MALIGNA.
MEDICAMENTO
QUIMIOTERÁPICO.
Documento eletrônico VDA51209487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/10/2025 22:44:16
Código de Controle do Documento: 718aa070-eaf6-4ce8-9bba-fa21eac5efa7

DIRETRIZES
DE
UTILIZAÇÃO
(DUT).
MERO
ELEMENTO
ORGANIZADOR
DA
PRESCRIÇÃO
FARMACÊUTICA.
EFEITO
IMPEDITIVO DE TRATAMENTO ASSISTENCIAL. AFASTAMENTO.
1. Tratam os autos da interpretação do alcance das normas definidoras do
plano referência de assistência à saúde, também conhecido como Rol de
Procedimentos e Eventos em Saúde, elaborado periodicamente pela Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS), sobretudo com relação às Diretrizes
de Utilização (DUT).
2. Quando do julgamento dos EREsps nos 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, a
Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o entendimento de ser o Rol
da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos
determinados critérios.
3. A Lei no 14.454/2022 promoveu alteração na Lei no 9.656/1998 (art. 10, §
13) para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou
tratamentos de saúde que não estão incluídos no Rol de Procedimentos e
Eventos em Saúde Suplementar.
4. Com a edição da Lei no 14.454/2022, o Rol da ANS passou por sensíveis
modificações em seu formato, suplantando a eventual oposição rol taxativo
/rol exemplificativo.
5. A superveniência do novo diploma legal (Lei no 14.454/2022) foi capaz de
fornecer nova solução legislativa, antes inexistente, provocando alteração
substancial do complexo normativo. Ainda que se quisesse cogitar,
erroneamente, que a modificação legislativa havida foi no sentido de trazer
uma "interpretação autêntica", ressalta-se que o sentido colimado não vigora
desde a data do ato interpretado, mas apenas opera efeitos ex nunc, já que a
nova regra modificadora ostenta caráter inovador.
6. Em âmbito cível, conforme o Princípio da Irretroatividade, a lei nova não
alcança fatos passados, ou seja, aqueles anteriores à sua vigência. Seus efeitos
somente podem atingir fatos presentes e futuros, salvo previsão expressa em
outro sentido e observados o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito
adquirido.
7. Embora a lei nova não possa, em regra, retroagir, é possível a sua aplicação
imediata, ainda mais em contratos de trato sucessivo. Assim, nos tratamentos
de caráter continuado, deverão ser observadas, a partir da sua vigência, as
inovações trazidas pela Lei no 14.454/2022, diante da aplicabilidade imediata
da lei nova.
Aplicação também do Enunciado no 109 das Jornadas de Direito da Saúde,
ocorridas sob a coordenação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
8. Mantém-se a jurisprudência da Segunda Seção do STJ, que uniformizou a
interpretação da legislação da época, devendo incidir aos casos regidos pelas
normas que vigoravam quando da ocorrência dos fatos, podendo a nova lei
incidir, a partir de sua vigência, aos fatos daí sucedidos.
9. A Diretriz de Utilização (DUT) deve ser entendida apenas como elemento
organizador da prestação farmacêutica, de insumos e de procedimentos no
âmbito da Saúde Suplementar, não podendo a sua função restritiva inibir
técnicas diagnósticas essenciais ou alternativas terapêuticas ao paciente,
sobretudo quando já tiverem sido esgotados tratamentos convencionais e
existir comprovação da eficácia da terapia à luz da medicina baseada em
evidências.
10. Na hipótese, aplicando os parâmetros definidos para a superação, em
concreto, da taxatividade do Rol da ANS (que são similares à inovação trazida
pela Lei no 14.454/2022, conforme também demonstra o Enunciado no 109
das Jornadas de Direito da Saúde), verifica-se que a autora faz jus à cobertura
pretendida de tratamento ocular quimioterápico com antiangiogênico.
11. Recurso especial não provido.
(REsp n. 2.037.616/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Relator para
acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em
, DJe de
)
24/4/2024
8/5/2024

Não obstante, no caso da
para os
utilização do método ABA como forma terapêutica
Transtornos Globais do Desenvolvimento, incluindo o TEA, essa discussão de eventual
irretroatividade da lei não teve tanta relevância, mormente porque a cobertura desse tipo de
Documento eletrônico VDA51209487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/10/2025 22:44:16
Código de Controle do Documento: 718aa070-eaf6-4ce8-9bba-fa21eac5efa7

tratamento já encontrava amparo na própria jurisprudência desta Corte Superior, antes mesmo da
entrada em vigor da referida Lei 14.454/2022.
Retomando mais especificamente o julgamento dos mencionados EREsps 1.889.704
/SP, anterior à edição da lei supramencionada, tem-se que a eg. Segunda Seção, na oportunidade,
examinou caso concreto em que a ação tinha como pedido mediato a obtenção de cobertura de
tratamento multidisciplinar pelo método ABA (Applied Behavoir Analysis) para beneficiário do
plano de saúde com TEA, sem limitação do número de sessões de terapia ocupacional e de
fonoaudiologia
Na ocasião, o eminente Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, enfrentou a
questão, concluindo que "a ANS já reconhecia a Terapia ABA como contemplada nas sessões de
psicoterapia do Rol da Saúde Suplementar, havendo também considerações da CONITEC a
respeito da viabilidade do método no tratamento de determinados graus de TEA, além de não
".
poder haver a limitação do número de sessões para a terapia
Outrossim, o eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Relator, ressaltou,
naquele julgamento,
:
in verbis

Melhor refletindo sobre a questão, adiro ao voto-vista do em. Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva para negar provimento aos embargos de
divergência.
O autor é portador de autismo (Transtorno do Espectro Autista - TEA) e
ajuizou a ação com pedido mediato de obtenção da cobertura de tratamento
multidisciplinar pelo método ABA (Applied Behavoir Analysis) - reputado
não previsto no Rol da ANS - sem limitação do número de sessões de terapia
ocupacional e de fonoaudiologia.
Como bem pontua o douto vistor: a) para o tratamento de autismo, não há
mais limitação de sessões no Rol; b) as psicoterapias pelo método ABA estão
contempladas no Rol, na sessão de psicoterapia; c) em relatório de
recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no
Sistema Único de Saúde - Conitec, de novembro de 2021, elucida-se que é
adequada a utilização do método da Análise do Comportamento Aplicada -
ABA.
Isso porque, como o recurso tem por enfoque a necessidade de observância
do Rol de atribuição da Autarquia, em vista da superveniente mudança no
procedimento da ANS, Resolução n. 469/2021, que altera o Anexo II
(Diretrizes de Utilização) da Resolução Normativa n. 465/2021 (vigente Rol
da ANS), publicada em
, cumpre consignar que a própria agência
12/7/2021
reguladora, em nota à sociedade informando acerca da alteração do Rol em
cumprimento de decisões de juízos federais, alude que pode ser coberto o
método ABA (...)
Como dito pela eminente Ministra Maria Isabel Gallotti em debate, na
primeira sessão de julgamento, "há uma diretriz da ANS, de julho [de 2011]
[...] que tornou ilimitado o número de consultas com psicólogos, terapeutas
ocupacionais e fonoaudiólogos para tratamento de autismo"; "caso a
operadora possua, em sua rede credenciada, profissional habilitado em
determinada técnica/método, tal como a ABA, tal abordagem terapêutica
poderá ser empregada pelo profissional no âmbito do atendimento do
beneficiário, durante a realização dos procedimentos cobertos, como sessão de
psicólogo e/ou terapeuta ocupacional (com diretriz de utilização) ou a sessão
com fonoaudiólogo”.
Com efeito, é mesmo o caso de negar provimento aos embargos de
divergência, com solução de mérito do recurso, ante o fato superveniente
suscitado pela própria embargante.

Portanto, no mesmo
que tornou taxativo, com mitigação, o Rol da ANS,
leading case
os Ministros integrantes da colenda Segunda Seção concluíram que, no caso da terapia ABA, a
Documento eletrônico VDA51209487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/10/2025 22:44:16
Código de Controle do Documento: 718aa070-eaf6-4ce8-9bba-fa21eac5efa7

cobertura já havia sido reconhecida pela ANS e, portanto, deveria ser garantida ao beneficiário
Negaram provimento, com base nesse fundamento, aos embargos de
do plano de saúde.
divergência.
Com efeito, afirmou o eminente Ministro HUMBERTO MARTINS, ao tratar de caso
envolvendo cobertura do método ABA:

(...) embora fixando a tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de
procedimentos e eventos em saúde da ANS, a Segunda Seção negou
provimento ao EREsp 1.889.704/SP da operadora do plano de saúde, para
manter acórdão da Terceira Turma que concluiu ser abusiva a recusa de
cobertura de sessões de terapias especializadas prescritas para o tratamento de
transtorno do espectro autista (TEA). Ao julgamento realizado pela Segunda
Seção, sobrevieram diversas manifestações da ANS, no sentido de reafirmar a
importância das terapias multidisciplinares para os portadores de transtornos
globais do desenvolvimento, e de favorecer, por conseguinte, o seu tratamento
integral e ilimitado.
(AgInt no REsp 2.049.402/RS, TERCEIRA TURMA, julgado em
,
26/2/2024
DJe de
)
29/2/2024

Destarte, mesmo anteriormente à referida nova lei, entendia-se não ser necessário
estar previsto especificamente no Rol da ANS o nome do método terapêutico, bastando que a
Agência Reguladora já o tenha aprovado em suas manifestações, tal como ocorreu com o método
ABA, quando indicado pelo médico assistente.
Posteriormente ao advento da Lei 14.454/2022, esta Corte continuou reconhecendo
tal direito aos beneficiários de plano de saúde com TEA.
a título de exemplo, os seguintes julgados Turmários:
Citam-se,

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
COBERTURA. NEGATIVA. ESPECTRO AUTISTA. ROL
TERAPIA ABA.
DA
ANS.
DANO
MORAL.
DÚVIDA
RAZOÁVEL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça uniformizou o
entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado
quando atendidos determinados critérios. Precedente.
2. Com a edição da Lei no 14.454/2022, que alterou a Lei no 9.656/1998, o Rol
da ANS passou por sensíveis modificações em seu formato, suplantando a
eventual oposição rol taxativo/rol exemplificativo.
3. Na hipótese, a ANS já reconhecia a Terapia ABA como contemplada nas
sessões de psicoterapia do Rol da Saúde Suplementar, havendo considerações
da CONITEC a respeito da viabilidade não só desse método no tratamento de
determinados graus de TEA, mas também de outros métodos a serem
discutidos com o profissional da saúde.
4. A ANS tornou obrigatória a cobertura, pela operadora de plano de saúde,
de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde
responsável para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento,
entre os quais o transtorno do espectro autista, Síndrome de Asperger e a
.
Síndrome de Rett (RN-ANS no 539/2022)
5. A Autarquia Reguladora aprovou o fim do limite de consultas e sessões
com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas e
revogou as Diretrizes de Utilização (DU) para tais tratamentos (RN-ANS no
541/2022).
6. Havendo dúvida razoável na interpretação do contrato, a recusa da
operadora de plano de saúde na cobertura de determinado procedimento, sem
ofensa aos deveres anexos do pacto - como a boa-fé -, não pode ser reputada
ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, de modo que não fica
configurada a conduta ilícita capaz de ensejar a indenização por danos morais.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA51209487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/10/2025 22:44:16
Código de Controle do Documento: 718aa070-eaf6-4ce8-9bba-fa21eac5efa7

7. Agravo interno parcialmente provido.
(AgInt no REsp 2.004.410/MS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA,
, julgado em
, DJe de
)
TERCEIRA TURMA
20/11/2023
23/11/2023

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TERAPIAS
MULTIDISCIPLINARES. PACIENTE DIAGNOSTICADO TRANSTORNO
DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. DOENÇA COBERTA PELO PLANO
DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
1. Controvérsia pertinente à cobertura de terapia multidisciplinar a paciente
diagnosticado com transtorno do espectro autista.
2. Ausente o prequestionamento dos arts. 104, 138, 166, 422 e 436 do Código
Civil.
2. Existência de manifestação técnica da ANS sobre a autonomia do terapeuta
na escolha do método terapêutico a ser aplicado a pacientes diagnosticados
com transtornos globais do desenvolvimento. Parecer Técnico ANS 39/2021 e
RN ANS 593/2022.
3. Desnecessidade de previsão específica do método terapêutico no Rol da
ANS.
4. Superveniência de norma regulatória (RN ANS 541/2022) excluindo a
limitação do número de sessões cobertas de fisioterapia, terapia ocupacional e
psicoterapia.
5. Precedente específico da Segunda Seção no sentido da obrigatoriedade de
cobertura de terapia multidisciplinar e sem limitação do número de sessões,
mitigando a taxatividade do Rol da ANS.
6. Superveniência da Lei n. 14.454/2022, revigorando, com temperamentos, a
tese do caráter exemplificativo do aludido rol.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de
que, à luz do Código de Defesa do Consumidor, "devem ser reputadas como
abusivas as cláusulas que nitidamente afetam de maneira significativa a
própria essência do contrato, impondo restrições ou limitações aos
procedimentos médicos, fonoaudiológicos e hospitalares (v.g. limitação do
tempo de internação, número de sessões de fonoaudiologia, entre outros)
prescritos para doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de
saúde dos contratantes" (AgInt no REsp n. 1.933.015/SP, relator Ministro
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
24/4/2023
2/5/2023
Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1.956.863/SP, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS,
, julgado em
, DJe de
)
TERCEIRA TURMA
13/12/2023
15/12/2023

De todo o exposto, conclui-se que, quanto à cobertura do método ABA, não há
dúvida de que, tanto a legislação, quanto a jurisprudência, acolheram a tese de que o plano de
saúde deve cobrir o tratamento de Transtorno do Espectro Autista - TEA -, mediante terapêutica
pelo método ABA, apoiando-se em manifestações posteriores da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) que reforçaram a importância desses tratamentos para transtornos do
desenvolvimento.
Ainda é importante trazer, neste tópico, que já há julgados neste Tribunal, no âmbito
da colenda Terceira Turma, que garantem a cobertura obrigatória da equoterapia e da
musicoterapia pelas operadores de plano de saúde, para os beneficiários com transtornos globais
do desenvolvimento, dentre eles o transtorno do espectro autista, tendo em vista serem métodos
eficientes de reabilitação da pessoa com deficiência.
Eis os acórdãos proferidos pela colenda Terceira Turma:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PLANO DE SAÚDE.
NATUREZA TAXATIVA, EM REGRA, DO ROL DA ANS.
TRATAMENTO
MULTIDISCIPLINAR
PRESCRITO
PARA
Documento eletrônico VDA51209487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/10/2025 22:44:16
Código de Controle do Documento: 718aa070-eaf6-4ce8-9bba-fa21eac5efa7

BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO
AUTISTA.
MUSICOTERAPIA.
COBERTURA
OBRIGATÓRIA.
REEMBOLSO INTEGRAL. EXCEPCIONALIDADE.
1. Ação de obrigação de fazer, ajuizada em
, da qual foi extraído o
23/10/2020
presente recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete
06/04/2022
em
.
15/12/2022
2. O propósito recursal é decidir sobre: (i) a negativa de prestação
jurisdicional; (ii) a obrigação de a operadora do plano de saúde cobrir as
terapias multidisciplinares prescritas para usuário com transtorno do espectro
autista, incluindo a musicoterapia; e (iii) a obrigação de reembolso integral
das despesas assumidas pelo beneficiário com o custeio do tratamento
realizado fora da rede credenciada.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15.
4. Embora fixando a tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de
procedimentos e eventos em saúde da ANS, a Segunda Seção negou
provimento ao EREsp 1.889.704/SP da operadora do plano de saúde, para
manter acórdão da Terceira Turma que concluiu ser abusiva a recusa de
cobertura de sessões de terapias especializadas prescritas para o tratamento de
transtorno do espectro autista (TEA).
5. Ao julgamento realizado pela Segunda Seção, sobrevieram diversas
manifestações da ANS, no sentido de reafirmar a importância das terapias
multidisciplinares para os portadores de transtornos globais do
desenvolvimento, dentre os quais se inclui o transtorno do espectro autista, e
de favorecer, por conseguinte, o seu tratamento integral e ilimitado.
6. A musicoterapia foi incluída à Política Nacional de Práticas Integrativas e
Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde, que visa à prevenção
de agravos e à promoção e recuperação da saúde, com ênfase na atenção
básica, voltada para o cuidado continuado, humanizado e integral em saúde
(Portaria no 849, de 27 de março de 2017, do Ministério da Saúde), sendo de
cobertura obrigatória no tratamento multidisciplinar, prescrito pelo médico
assistente e realizado por profissional de saúde especializado para tanto, do
beneficiário portador de transtorno do espectro autista.
7. Segundo a jurisprudência, o reembolso das despesas médico-hospitalares
efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede
credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como
a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado
no local e urgência ou emergência do procedimento, e, nessas circunstâncias,
poderá ser limitado aos preços e às tabelas efetivamente contratados com o
plano de saúde.
8. Distinguem-se, da hipótese tratada na orientação jurisprudencial sobre o
reembolso nos limites do contrato, as situações em que se caracteriza a
inexecução do contrato pela operadora, causadora de danos materiais ao
beneficiário, a ensejar o direito ao reembolso integral das despesas realizadas
por este, a saber: inobservância de prestação assumida no contrato,
descumprimento de ordem judicial que determina a cobertura do tratamento
ou violação de atos normativos da ANS.
9. Hipótese em que deve ser mantido o tratamento multidisciplinar prescrito
pelo médico assistente para o tratamento de beneficiário portador de
transtorno do espectro autista, inclusive as sessões de musicoterapia, sendo
devido o reembolso integral apenas se demonstrado o descumprimento da
ordem judicial que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, observados os
limites estabelecidos na sentença e no acórdão recorrido com relação à
cobertura da musicoterapia e da psicopedagogia.
10. Recurso especial conhecido e desprovido.
(REsp 2.043.003/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
julgado em
, DJe de
)
TURMA,
21/3/2023
23/3/2023
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
BENEFICIÁRIO
PORTADOR
DE
PARALISIA
CEREBRAL.
Documento eletrônico VDA51209487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/10/2025 22:44:16
Código de Controle do Documento: 718aa070-eaf6-4ce8-9bba-fa21eac5efa7

PRESCRIÇÃO DE SESSÕES DE EQUOTERAPIA. COBERTURA
OBRIGATÓRIA.
1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em
, da qual foi extraído o
14/12/2020
presente recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete
31/05/2022
em
.
20/01/2023
2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional e
sobre a obrigatoriedade de a operadora de plano de saúde cobrir as sessões de
equoterapia prescritas pelo médico assistente para o beneficiário portador de
paralisia cerebral.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022, II, e 489, § 1°,
IV, do CPC/15.
4. Ao julgamento realizado pela Segunda Seção, no EREsp 1.889.704/SP,
sobrevieram diversas manifestações da ANS, no sentido de reafirmar a
importância das terapias multidisciplinares para os portadores de transtorno
global do desenvolvimento, e de favorecer, por conseguinte, o seu tratamento
integral e ilimitado.
5. Segundo a diretriz da ANS, o fato de a paralisia cerebral não estar
enquadrada na CID-10 F84 (transtornos globais do desenvolvimento) não
afasta a obrigação de a operadora cobrir o tratamento multidisciplinar e
ilimitado prescrito ao beneficiário com essa condição que apresente quaisquer
dos transtornos globais do desenvolvimento.
6. Na linha da manifestação do Conselho Federal de Medicina e do Conselho
Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o legislador editou a Lei
13.830/2019, na qual reconheceu a equoterapia como método de reabilitação
que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde,
educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa
com deficiência (§ 1o do art. 1o), cuja prática está condicionada a parecer
favorável em avaliação médica, psicológica e fisioterápica.
7. Considerando a orientação da ANS no sentido de que a escolha do método
mais adequado para abordagem dos transtornos globais do desenvolvimento
deve ser feita pela equipe de profissionais de saúde assistente, com a família
do paciente, e sendo a equoterapia método eficiente de reabilitação da pessoa
com deficiência, há de ser tida como de cobertura obrigatória pelas
operadoras de planos de saúde para os beneficiários portadores de paralisia
cerebral.
8. Hipótese em que o beneficiário, portador de paralisia cerebral, faz jus à
cobertura das sessões de equoterapia prescritas pelo médico assistente para
seu tratamento.
9. Recurso especial conhecido e desprovido.
(REsp 2.049.092/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
, julgado em
, DJe de
)
TURMA
11/4/2023
14/4/2023

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NATUREZA
TAXATIVA, EM REGRA, DO ROL DA ANS. TRANSTORNO DO
ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO
ABA.
.
COBERTURA
EQUOTERAPIA
E
MUSICOTERAPIA
OBRIGATÓRIA.
1. Ação de obrigação de fazer, ajuizada em razão de negativa de custeio de
tratamento multidisciplinar a menor diagnosticado com transtorno do espectro
autista (TEA).
2. Embora fixando a tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de
procedimentos e eventos em saúde da ANS, a Segunda Seção negou
provimento ao EREsp 1.889.704/SP da operadora do plano de saúde, para
manter acórdão da Terceira Turma que concluiu ser abusiva a recusa de
cobertura de sessões de terapias especializadas prescritas para o tratamento de
transtorno do espectro autista (TEA).
3. Ao julgamento realizado pela Segunda Seção, sobrevieram diversas
manifestações da ANS, no sentido de reafirmar a importância das terapias
multidisciplinares para os portadores de transtornos globais do
Documento eletrônico VDA51209487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/10/2025 22:44:16
Código de Controle do Documento: 718aa070-eaf6-4ce8-9bba-fa21eac5efa7

desenvolvimento, e de favorecer, por conseguinte, o seu tratamento integral e
ilimitado.
4. No tocante à equoterapia, esta Corte já considerou que, "Na linha da
manifestação do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Federal de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o legislador editou a Lei 13.830/2019, na
qual reconheceu a equoterapia como método de reabilitação que utiliza o
cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e
equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com
deficiência (§ 1o do art. 1o), cuja prática está condicionada a parecer favorável
em avaliação médica, psicológica e fisioterápica" (REsp n. 2.049.092/RS,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
,
11/4/2023
DJe de
).
14/4/2023
5. A musicoterapia foi incluída à Política Nacional de Práticas Integrativas e
Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde, que visa à prevenção
de agravos e à promoção e recuperação da saúde, com ênfase na atenção
básica, voltada para o cuidado continuado, humanizado e integral em saúde
(Portaria n. 849, de 27 de março de 2017, do Ministério da Saúde), sendo de
cobertura obrigatória no tratamento multidisciplinar, prescrito pelo médico
assistente e realizado por profissional de saúde especializado para tanto (REsp
n. 2.043.003/SP, Terceira Turma, DJe de
).
23/3/2023
Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 2.049.402/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS,
, julgado em
, DJe de
)
TERCEIRA TURMA
26/2/2024
29/2/2024

Destarte, embora a jurisprudência deste Tribunal Superior tenha delineado a tese da
taxatividade mitigada do Rol de Procedimentos e Eventos da ANS, acolheu explicitamente a
no tratamento do TEA não expressamente contido
obrigatoriedade de cobertura do método ABA
no referido rol (EREsp 1.889.704/SP, Segunda Seção; AgInt no REsp 2.004.410/MS, Terceira
Turma, ambos já citados, AgInt no REsp 1.938.2122/DF, Quarta Turma), bem como entendeu
devida o
(
custeio pelas operadoras de plano de saúde da musicoterapia REsp 2.043.003/SP, T
erceira Turma)

e da equoterapia (REsp 2.049.092/RS, T
)
erceira Turma , além da psicopedagogia
(REsp 2.064.964/SP, Terceira Turma). Todos esses procedimentos não estão previstos
explicitamente no Rol da ANS, mas todos foram acolhidos pela jurisprudência do STJ.
Cumpre acrescentar que, recentemente, no último dia 18/9, o Plenário do eg.
Supremo Tribunal Federal, na ADI 7.265/DF julgou, por maioria, parcialmente procedente o
pedido, para conferir interpretação conforme à Constituição ao § 13 do art. 10 da Lei 9.656
/1998, incluído pela Lei 14.454/2022, de modo a adequar os critérios que geram a obrigação de
conforme as seguintes teses:
cobertura de tratamento não listado no rol da ANS,

"1. É constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou
procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros
técnicos e jurídicos fixados nesta decisão.
2. Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a
cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à
saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:
(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado;
(ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise
em proposta de atualização do rol (PAR);
(iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do
paciente no rol de procedimentos da ANS;
(iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina
baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por
evidências científicas de alto nível; e
(v) existência de registro na Anvisa.
Documento eletrônico VDA51209487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/10/2025 22:44:16
Código de Controle do Documento: 718aa070-eaf6-4ce8-9bba-fa21eac5efa7

3. A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS
impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos
os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC.
Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1o, V e
VI, e art. 927, III, §1o, do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de
cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá
obrigatoriamente:
(a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com
a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do
tratamento não incorporado ao rol da ANS;
(b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das
circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no
mérito técnico-administrativo;
(c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta
prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre
que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo
fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico
apresentado pela parte; e
(d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a
possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória".

Tal julgamento ocorreu nos termos do voto do Relator, Ministro Luís Roberto
Barroso (Presidente), vencidos parcialmente os Ministros Flávio Dino, Edson Fachin, Alexandre
de Moraes e Cármen Lúcia, que acompanhavam o Relator julgando constitucional o § 12 do art.
10 da lei e, no tocante ao § 13 do art. 10, julgavam constitucional o dispositivo, observada a
regulamentação técnica da ANS exigida pelo art. 10, § 1o, da Lei 9.656/1998.

- V -
- MUSICOTERAPIA:
As pessoas com TEA, comumente, não têm facilidade na comunicação por meio da
fala e das expressões, bem como na interação social, de maneira que criam meios de se
comunicarem através do choro, gemido, agressividade, birras e dentre outras formas.
A
, com sua experiência, por outro lado, possui métodos para trabalhar
musicoterapia
com essas pessoas, especialmente crianças, e tentar desenvolver algumas habilidades, dentre elas
a própria fala ou outros mecanismos de comunicação, por meio de gestos, imitação, etc.,
ajudando a estabelecer formas de interação social e de aprendizagem. Além disso, é um
excelente método para acalmar o autista por meio da sonoridade da música.
O tratamento é utilizado para restaurar ou desenvolver habilidades sociais,
emocionais, cognitivas, motoras e de comunicação do individuo com TEA.
A propósito:

"
conforme publicação de Sampaio e
Em relação à musicoterapia,
colaboradores, em 2015 (SAMPAIO, R. T. et al. A Musicoterapia e o
Transtorno do Espectro do Autismo... Per Musi. Belo Horizonte, n. 32, 2015,
p. 137-170.), estudos recentes em neurociências têm trazidos novas luzes
sobre a estrutura e o funcionamento do sistema nervoso de pessoas com
Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), incluindo o modo como essa

população processa a música. A utilização desses conhecimentos pela área da
musicoterapia fornece novas explicações a respeito do modo pelo qual a
música pode ser utilizada no contexto de uma relação terapêutica para
Documento eletrônico VDA51209487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/10/2025 22:44:16
Código de Controle do Documento: 718aa070-eaf6-4ce8-9bba-fa21eac5efa7

promover melhora da saúde, bem como para subsidiar novas abordagens
clínicas de tratamento, diagnóstico e avaliação do processo terapêutico de
pessoas com TEA.
Pudemos identificar que várias pesquisas clínicas têm demonstrado a
eficácia do tratamento musicoterapêutico para pessoas com TEA,
De acordo a
principalmente em relação à interação social e à comunicação.
proposta de SAMPAIO (2002), ao longo do processo terapêutico, pode-se
considerar que não apenas o paciente apresentaria melhoras em áreas do
desenvolvimento não musicais, mas também desenvolveria habilidades
musicais, embora esse não fosse o objetivo primário da musicoterapia. Caberá
ao musicoterapeuta, a cada instante, articular os objetivos terapêuticos e seus
conhecimentos prévios sobre o paciente e sobre o percurso clínico
desenvolvido até aquele instante ao contexto daquele momento para avaliar
quais intervenções são pertinentes e necessárias para alcançar o objetivo
terapêutico traçado. O fazer musical do musicoterapeuta será direcionado
tanto por sua formação musical prévia como pela sua experiência musical e,
de modo prioritário, pelas necessidades e condições clínicas do paciente. Nos
atendimentos musicoterapêuticos a pessoas com autismo, busca-se um “estar
com o outro” na experiência musical e, em seguida, modula-se essa
experiência musical para favorecer o desenvolvimento de processos mais
saudáveis de comunicação verbal e não verbal e de interação social que pode
ser observado no aumento da complexidade desse fazer musical

compartilhado entre musicoterapeuta e paciente". (In: https://sistemas.cfm.org.
,
acessado
em
br/normas/arquivos/pareceres/PR/2019/2770_2019.pdf
)
30/8/2024

A terapia pela música (ou musicoterapia) pode ser abordada pelo método de Análise
Comportamental Aplicada (ABA), o qual, como visto longamente, é um método terapêutico
baseado em evidências científicas que visa analisar e modificar comportamentos e já foi
amplamente acolhido pela jurisprudência desta Corte Superior como eficaz e reconhecido como
de cobertura obrigatória pelos planos de saúde.
A própria ANS, em diversos normativos e comunicados, já demonstrou, como
registrado antes, amplo acolhimento do referido método.
A musicoterapia com ênfase em ABA (Musicoterapia Comportamental) traz
benefícios relacionados à autonomia e autodesenvolvimento baseados em evidências científicas
contribuindo significativamente para processos eficientes na prevenção, reabilitação e
manutenção da saúde. Pelo método ABA, as sessões de musicoterapia podem ser realizadas por
Psicólogos, Fonoaudiólogos, Terapeutas Ocupacionais ou mesmo Musicoterapeutas.
Como visto alhures, a ANS, a partir de 2023, passou a considerar a musicoterapia
como um procedimento de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, exigindo, para tanto, sua
Nesse sentido, a musicoterapia foi
realização por profissionais devidamente regulamentados.
incluída no Rol da ANS por meio da Tabela 22, com o código TUSS 50001213. Planilha
1_TUSS-SIP
Nesse diapasão, a realização da musicoterapia pode ser feita por Psicólogos,
Fonoaudiólogos ou Terapeutas Ocupacionais e, mais recentemente, por Musicoterapeutas, os
quais tiveram sua atividade profissional expressamente reconhecida em lei. Então, hoje, a
musicoterapia é um tipo de intervenção terapêutica realizada por profissionais devidamente

qualificados e reconhecidos como tais.
A Lei 14.842/2024 assim disciplina a profissão:

Art. 3o Podem exercer a profissão de musicoterapeuta:
Documento eletrônico VDA51209487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/10/2025 22:44:16
Código de Controle do Documento: 718aa070-eaf6-4ce8-9bba-fa21eac5efa7

I - o
,
portador de diploma de curso de graduação em Musicoterapia
oficialmente reconhecido, expedido no Brasil por instituição de ensino
superior oficialmente reconhecida;
II - o portador de diploma de curso de graduação em Musicoterapia expedido
revalidado no Brasil, na forma
por instituição de ensino superior estrangeira
da lei;
III - o portador de certificado de curso de pós-graduação lato sensu em
concluído em até 24 (vinte e quatro) meses após a publicação
Musicoterapia
desta Lei;
IV - o profissional que, até a data de início da vigência desta Lei, tenha
comprovadamente atuado, na forma do regulamento, como musicoterapeuta
pelo prazo de, no mínimo, 5 (cinco) anos.
(...)
Art. 5o Compete ao musicoterapeuta:
I - utilizar intervenções musicoterapêuticas para promover saúde, qualidade
de vida e desenvolvimento humano na área organizacional e nas áreas de
o;
educação, saúde, assistência social, reabilitação e prevençã
II - ministrar disciplinas em cursos de graduação e pós-graduação em
Musicoterapia, observadas as disposições legais e normativas para essa
finalidade;
III - atuar em treinamento institucional e em atividades de ensino e pesquisa
em Musicoterapia;
IV - participar de planejamento, elaboração, programação, organização,
implementação, direção, coordenação, análise e avaliação de atividades
clínicas musicoterapêuticas e de parecer musicoterapêutico em serviços de
assistência escolar e em instituições de saúde e de assistência social;
V - realizar auditoria, consultoria, supervisão e assessoria no campo da
Musicoterapia;
VI - gerenciar projetos de desenvolvimento de produtos e serviços
relacionados à Musicoterapia;
VII - elaborar informes e pareceres técnico-científicos, estudos, trabalhos e
pesquisas mercadológicas ou experimentais relativas à Musicoterapia.
O musicoterapeuta é responsável pelos atos que, no exercício
Art. 6o
profissional, praticar com dolo ou culpa.

Na hipótese prevista no mencionado inciso IV do art. 3o, certamente, existirão
diversos profissionais que atuavam, concomitantemente, com as técnicas de musicoterapia e
outras formas de terapia, já contempladas expressamente pelo Rol da ANS, inclusive com
formação em ABA. Exemplo: Psicólogos também com formação em Musicoterapia, assim como
terapeuta ocupacional também essa formação, entre outros.
Ressalte-se, inclusive, que na Saúde Pública brasileira, como alerta MÁRCIA
REGINA GODOY, "o musicoterapeuta, desde 2012, está incluído no SUS como um profissional
habilitado a realizar diversos procedimentos igualmente a outros profissionais de nível superior
(constituintes das equipes multidisciplinares de saúde), em equipamentos, principalmente, de alta
e média complexidade. A partir de 2014, sua atuação se amplia na atenção básica quando a
musicoterapia é também incorporada à política nacional das Práticas Integrativas e
Complementares em Saúde (PICS), conforme disposto nas Portarias n.° 24/2014 e n.° 849/2017
do Ministério da Saúde. No SUS, conforme informações do Sistema de Gerenciamento da
Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPME do SUS (SIGTAP), a sessão de musicoterapia
recebe o seguinte código 01.01.05.008-9, sendo descrita como: Prática expressiva individual ou
coletiva que utiliza basicamente a música e/ou seus elementos no seu mais amplo sentido – som,
ritmo, melodia e harmonia –, facilitando e promovendo a comunicação, a relação, a
aprendizagem, a mobilização, a expressão, e outros objetivos terapêuticos relevantes, com intuito
Documento eletrônico VDA51209487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/10/2025 22:44:16
Código de Controle do Documento: 718aa070-eaf6-4ce8-9bba-fa21eac5efa7

de favorecer o alcance das necessidades físicas, emocionais, mentais, sociais e cognitivas do
" (O PROCESSO DE SUBMISSÃO PARA INCLUSÃO DA MUSICOTERAPIA NA
indivíduo
ANS Musicoterapia para pessoas com transtorno do espectro autista (TEA) no Brasil: uma
revisão sistemática, análise de custo-efetividade e análise de impacto orçamentário. In:
https://www.researchgate.net/publication
/376199446_O_PROCESSO_DE_SUBMISSAO_PARA_INCLUSAO_DA_MUSICOTERAPIA_
, acessado em
).
4/9/2024
A respeito da temática, elucidativo também é o voto da eminente Ministra NANCY
ANDRIGHI, no julgamento pela colenda Terceira Turma do AgInt nos EDcl no AREsp
2.339.903/SP,
:
in verbis

Ademais, conforme também ressaltado na decisão agravada,
e consoante recentemente decidido no
especificamente sobre a musicoterapia,
RESP 2.043.003/SP, 3a Turma, DJe de
, insta destacar,
23/03/2023
ao lado de
todas as considerações já feitas sobre a necessidade de custeio das terapias
multidisciplinares para os portadores de transtornos globais do
desenvolvimento, a referida terapia foi incluída à Política Nacional de Práticas
Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde, pela
Portaria no 849, de 27 de março de 2017, do Ministério da Saúde, e o
musicoterapeuta reconhecido como ocupação pelo Ministério do Trabalho,
sob o código 2263-05 do Código Brasileiro de Ocupações.
No anexo da Portaria no 849/2017, do Ministério da Saúde, a
musicoterapia, na linha do que preconiza a Federação Mundial de
Musicoterapia (WFMT), foi definida nestes termos:

MUSICOTERAPIA É a utilização da música e seus elementos (som,
ritmo, melodia e harmonia), em grupo ou de forma individualizada,
num processo para facilitar e promover a comunicação, relação,
aprendizagem, mobilização, expressão, organização e outros objetivos
terapêuticos relevantes, no sentido de alcançar necessidades físicas,
emocionais, mentais, sociais e cognitivas. A Musicoterapia objetiva
desenvolver potenciais e restabelecer funções do indivíduo para que
possa alcançar uma melhor integração intra e interpessoal e,
consequentemente, uma melhor qualidade de vida. É importante
destacar que a utilização terapêutica da música se deve à influência que
esta exerce sobre o indivíduo, de forma ampla e diversificada. No
desenvolvimento humano a música é parte inerente de sua constituição,
pois estimula o afeto, a socialização e movimento corporal como
expressões de processos saudáveis de vida. A Musicoterapia favorece o
desenvolvimento criativo, emocional e afetivo e, fisicamente, ativa o
tato e a audição, a respiração, a circulação e os reflexos. Também
contribui para ampliar o conhecimento acerca da utilização da música
como um recurso de cuidado junto a outras práticas, facilitando
abordagens interdisciplinares, pois promove relaxamento, conforto e
prazer no convívio social, facilitando o diálogo entre os indivíduos e
profissionais. (grifou-se)

É importante também esclarecer que a PNPIC foi aprovada pela Portaria no
971, de 03 de março de 2006, do Ministério da Saúde, com os seguintes
objetivos:

2. OBJETIVOS 2.1 Incorporar e implementar as Práticas Integrativas e
Complementares no SUS, na perspectiva da prevenção de agravos e da
promoção e recuperação da saúde, com ênfase na atenção básica,
voltada para o cuidado continuado, humanizado e integral em saúde. 2.2
Contribuir para o aumento da resolubilidade do Sistema e ampliação do
acesso às Práticas Integrativas e Complementares, garantindo
qualidade, eficácia, eficiência e segurança no uso. 2.3 Promover a
Documento eletrônico VDA51209487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/10/2025 22:44:16
Código de Controle do Documento: 718aa070-eaf6-4ce8-9bba-fa21eac5efa7

racionalização das ações de saúde, estimulando alternativas inovadoras
e socialmente contributivas ao desenvolvimento sustentável de
comunidades. 2.4 Estimular as ações referentes ao controle/participação
social, promovendo o envolvimento responsável e continuado dos
usuários, gestores e trabalhadores, nas diferentes instâncias de
efetivação das políticas de saúde. (grifou-se)

Em reforço a essa ideia de cuidado continuado, humanizado e integral em
saúde, a ANS, por meio da Resolução Normativa 541/2022, alterou a
Resolução Normativa 465/2021, que dispõe sobre o rol de procedimentos e
eventos em saúde no âmbito da saúde suplementar, e alterou os
procedimentos referentes aos atendimentos com psicólogos, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas para revogar suas diretrizes de
utilização, ou seja, para eliminar as condições exigidas para a cobertura
obrigatória do tratamento correspondente. Oportuno transcrever a notícia
publicada na página eletrônica da ANS, em
, sobre o referido ato
11/07/2022
normativo:

ANS acaba com limites de cobertura de quatro categorias profissionais
Fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional e fisioterapia passam a
ter cobertura ilimitada para os usuários de planos de saúde Em reunião
extraordinária realizada nesta segunda-feira, 11/07, a Diretoria
Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aprovou
o fim da limitação do número de consultas e sessões com psicólogos,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas. A medida
vale para os usuários de planos de saúde com qualquer doença ou
condição de saúde listada pela Organização Mundial de Saúde, como,
por exemplo, paralisia cerebral, síndrome de Down e esquizofrenia. A
decisão foi tomada com o objetivo de promover a igualdade de direitos
aos usuários da saúde suplementar e padronizar o formato dos
procedimentos atualmente assegurados, relativos a essas categorias
profissionais. Dessa forma, foram excluídas as Diretrizes de Utilização
(condições exigidas para determinadas coberturas) para as consultas e
sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
fisioterapeutas, e o atendimento passará a considerar a prescrição do
Essa é a 9a atualização do Rol de Procedimentos
.
médico assistente
apenas em 2022: já foram 24 inclusões de procedimentos entre exames,
tratamentos e medicamentos, além de outras atualizações. No último dia
1o de julho, a ANS já havia tornado obrigatória a cobertura para
qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde
responsável para o tratamento de Transtornos Globais do
Desenvolvimento (saiba mais aqui). Com a alteração aprovada hoje, o
fim do limite de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas passa a ser válido para
pacientes com qualquer diagnóstico, de acordo com a indicação do
A nova resolução normativa passará a valer a partir
médico assistente.
de 1o de agosto de 2022 para todos os planos regulamentados
(contratados após e Lei no 9.656/1998 ou adaptados à Lei) que tiverem
cobertura ambulatorial (consultas e exames). Os contratos em período
de carência para consultas/sessões terão que aguardar o término da
carência para ter direito à assistência. Veja aqui a publicação no Diário
Oficial
da
União.
(https://www.gov.br/ans/ptbr/assuntos/noticias
/periodo-eleitoral/ans-aca
ba-com-limites-de-cobertura-dequatro-
categorias-profissionais, acesso em
– grifou-se)
15/02/2023

Por todo o exposto, as sessões de musicoterapia, prescritas pelo médico
assistente do recorrido e realizadas por profissional de saúde especializado
para tanto, devem ser cobertas pela recorrente para o tratamento
multidisciplinar do menor.

É salutar mencionar, ainda, que o Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário
(NAT-JUS), o qual se baseia na jurisprudência do STJ e nas resoluções da Agência Nacional de
Documento eletrônico VDA51209487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/10/2025 22:44:16
Código de Controle do Documento: 718aa070-eaf6-4ce8-9bba-fa21eac5efa7

Saúde Suplementar (ANS) para orientar magistrados sobre a cobertura de tratamentos, já se
manifestou em outras oportunidades no sentido de que é devida a cobertura da musicoterapia
pelo plano de saúde. Para tanto, levou em consideração sua inclusão na Política Nacional de
Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) do SUS, o que legitima sua aplicação na saúde
suplementar; o reconhecimento da profissão de musicoterapeuta por órgãos competentes; o fato
de a musicoterapia possuir cobertura obrigatória por planos de saúde quando indicada por um
médico assistente e com base em evidências científicas; a existência de jurisprudência e
legislação atual, incluindo a Lei 14.454/2022, favoráveis à cobertura da musicoterapia; e sua
atual inclusão no Rol da ANS, confirmando que o tratamento é obrigatório.

Feitas essas considerações, entende-se que convivem duas situações que precisam ser
esclarecidas:
os pedidos formulados aos planos de saúde de cobertura ou reembolso de
(i)
musicoterapia relativos a período anterior à Lei 14.454, de 21 de setembro de

2022, que alterou a Lei 9.656/98, estabelecendo critérios que permitem a

cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol
de procedimentos e eventos em saúde suplementar; e

os pedidos formulados aos planos de saúde de cobertura ou reembolso de
(ii)
musicoterapia relativos a período posterior à vigência da referida lei.

(iii) os pedidos formulados após a atualização da Tabela De-Para SIP-TUSS
22, que incluiu as sessões de musicoterapia no Rol da ANS, com o código
TUSS 50001213, e a Lei 14.842/2024 que regulamentou a profissão de
musicoterapeuta.

não obstante a
(I) No tocante ao período anterior à aludida
4/2022,
Lei 14.45
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tenha reconhecido a taxatividade do Rol da ANS,
possibilitou mitigações, acolhendo, inclusive, expressamente o método ABA como de custeio
obrigatório pelas operadoras do plano de saúde.
Desse modo, é possível adotar a compreensão de que, diante da autorização de
cobertura do método ABA, os pacientes daqueles profissionais devidamente habilitados que
exercem sua profissão, ainda que em outro ramo, inclusive musicoterapeutas, com a utilização
da musicoterapia pelo método ABA devem receber a cobertura do plano de saúde.
Também é adequado interpretar-se que a musicoterapia possui cobertura obrigatória
pelas operadoras de planos privados de assistência à saúde quando indicada pelo médico
assistente por meio de procedimento já previsto no rol, como a sessão com psicólogo, com
fonoaudiólogo ou com terapeuta ocupacional, dentre outros.
Tal entendimento corrobora o tratamento multiprofissional/multidisciplinar tão
preconizado pela legislação em vigor - Estatuto da Pessoa com Deficiência e Lei de Proteção dos

Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.
Assim, à luz da jurisprudência desta Corte de Justiça e dos normativos
supramencionados, é possível admitir-se que tanto a Musicoterapia pelo método ABA, como a
Musicoterapia realizada por profissionais incluídos no Rol da ANS ensejam o direito à cobertura
obrigatória pelo plano de saúde, antes mesmo da edição da Lei 14.454/2022.
Segundo relata MÁRCIA REGINA GODOY, quando tratou das tentativas da
Comissão de políticas de Organização Profissional da União Brasileira das Associações de
Documento eletrônico VDA51209487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/10/2025 22:44:16
Código de Controle do Documento: 718aa070-eaf6-4ce8-9bba-fa21eac5efa7

Musicoterapia (UBAM) de inserir a Musicoterapia no Rol de Procedimentos da ANS, a própria
Agência Reguladora manifestou-se no seguinte sentido:

ANS: a ANS entende que a musicoterapia possui cobertura obrigatória pelas
operadoras de planos privados de assistência à saúde quando indicada pelo
médico assistente por meio de procedimento previsto no rol, como a sessão
No caso
com psicólogo ou sessão com terapeuta ocupacional, dentre outros.
em tela, no entanto, a PAR propõe a incorporação e, portanto, cobertura
obrigatória da musicoterapia sob realização do profissional musicoterapeuta,
por meio do procedimento SESSÃO COM MUSICOTERAPEUTA. Como a
atividade profissional do musicoterapeuta não é atualmente regulamentada na
legislação brasileira, fica impossibilitada a inclusão do procedimento proposto
no rol de coberturas obrigatórias pelos planos privados de assistência à saúde.
(...)
Em resposta ao seu questionamento encaminhado à Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS), informamos que, seu questionamento foi
encaminhado à área técnica da ANS, que se manifestou como segue: “O
procedimento MUSICOTERAPIA possui cobertura obrigatória pelas
operadoras de planos privados de assistência à saúde no âmbito do 14
atendimento com profissionais de saúde aptos a executar o método ou técnica
indicados pelo médico assistente para tratamento/manejo dos beneficiários
portadores de transtornos globais do desenvolvimento (CID F84) ou para
outras patologias, caso haja profissionais psicólogos ou fonoaudiólogos
especialistas em musicoterapia na rede da operadora (Fonte: https://www.gov.
br/ans/pt-br/arquivos/acesso-a-informacao/
transparencia-institucional
/pareceres-tecnicos-da-ans/2022/PARECER_
TCNICO_
N_39_2022_TERAPIAS_E_MTODOS
TRANSTORNO_DO_
ESPECTRO_AUTISTA_RN_539.2022_RN_541.2022.pdf).

(O
PROCESSO
DE
SUBMISSÃO
PARA
INCLUSÃO
DA
MUSICOTERAPIA NA ANS Musicoterapia para pessoas com transtorno do
espectro autista (TEA) no Brasil: uma revisão sistemática, análise de custo-
efetividade e análise de impacto orçamentário. In: https://www.researchgate.
net/publication
/376199446_O_PROCESSO_DE_SUBMISSAO_PARA_INCLUSAO_DA_MU
, acessado em
).
4/9/2024

Linhas acima, outrossim, quando se falou da atuação do SUS no TEA, foram feitas
expressas menções à
do Ministério da Saúde, e à
da
Portaria 849/2017,
Portaria 24/2014,
Secretaria de Atenção à Saúde, as quais incluíram o atendimento da musicoterapia na política de
, assim como à
saúde pública
Portaria Conjunta 7/2022, que recomendou a musicoterapia como
procedimento adequado no tratamento do TEA.
Feitas essas ponderações de ordem normativa e judicial, é possível inferir que,
embora não haja previsão expressa no Rol da ANS da musicoterapia, sua cobertura pelo plano de
saúde pode-se dar quando tal terapia for aplicada pelo método ABA, já acolhido pela ANS, ou
quando for aplicada por profissional devidamente elencado no Rol da ANS para tratamento dos
transtornos globais do desenvolvimento, como, por exemplo, psicólogos, fonoaudiólogos, etc.

Por sua vez,
(II)
no período posterior à entrada em vigor da Lei 14.454/2022, a
, na medida em que
musicoterapia deve ter ampla cobertura pelas operadoras de planos de saúde
esse método terapêutico preenche devidamente pelo menos dois dos requisitos alternativos
previstos no art. 10, § 13 desta lei, pois trata-se de método terapêutico baseado em evidências
científicas, bem como possui recomendação de sua utilização por parte do próprio Ministério da
Saúde, por meio da
bem como da
da Secretaria de Atenção
Portaria 849/2017,
Portaria 24/2014,
Documento eletrônico VDA51209487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/10/2025 22:44:16
Código de Controle do Documento: 718aa070-eaf6-4ce8-9bba-fa21eac5efa7

à Saúde, e
, das Secretarias de Atenção Especializada à Saúde e de
Portaria Conjunta 7/2022
Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos
Neste último normativo, aprovou-se o novo Protocolo Clínico e Diretrizes
Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo, incluindo,
em seu âmbito, recomendação explícita da utilização da musicoterapia como procedimento
adequado no tratamento não medicamentoso do TEA.
A referida Portaria, já transcrita anteriormente, recomenda as seguintes intervenções
não medicamentosas no tratamento do TEA, incluindo a Musicoterapia: "Terapia Cognitivo-
Comportamental (TCC), intervenções comportamentais que envolvem familiares ou
responsáveis, intervenções com foco na comunicação (verbal ou comunicação alternativa e
aumentativa),
Análise do Comportamento Aplicada (Applied Behavioral
musicoterapia,
Analysis – ABA), Early Start Denver Model (ESDM) e o programa de Tratamento e Educação
para Crianças com Transtornos do Espectro do Autismo (Treatment and Education of Autistic
" (
:
and Related Communications Handicapped Children – TEACCH)
In
https://www.gov.br
/conitec/pt-br/midias/protocolos/20220419_portal-
, acessado em
).
portaria_conjunta_7_comportamento_agressivo_tea.pdf
27/8/2024
Nesse contexto, com a recente regulamentação da profissão de Musicoterapeuta pela
Lei 14.842/2024 e uma vez atendidos os requisitos exigidos pela legislação em vigor, não há
como afastar o acolhimento da musicoterapia entre as formas de terapia cobertas pelos planos de
saúde, embora não esteja explicitamente listada no rol de procedimentos e eventos em saúde
suplementar da ANS.

(III) A partir da atualização da Tabela SIP-TUSS 22, que incluiu as sessões de
musicoterapia no Rol da ANS, com o código TUSS 50001213, e a Lei 14.842/2024 que
houve ainda um maior reforço do direito à
regulamentou a profissão de musicoterapeuta,
cobertura. Não há, assim, como afastar o acolhimento do pedido de cobertura pelo plano de
saúde de sessões de musicoterapia, realizadas pelos profissionais devidamente habilitados, sejam
musicoterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais.
É oportuno acrescentar, finalmente, que a recente decisão do eg. STF, na aludida
não impacta
ADI 7.265/DF, acerca da cobertura de tratamentos não elencados no rol da ANS,
diretamente a musicoterapia, pois esta já é prevista como um procedimento obrigatório de
cobertura pela ANS, especialmente em casos de autismo e outros transtornos, não sendo afetada
pela nova regra para tratamentos fora do rol.
Com efeito, a decisão do STF não terá o condão de limitar o acesso à musicoterapia,
a qual já é um direito garantido aos beneficiários dos planos de saúde, devido à sua inclusão na
lista de procedimentos obrigatório. Ademais, a musicoterapia também faz parte da Política
Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) do SUS, sendo coberta por planos
de saúde em tratamentos multidisciplinares prescritos por médicos e realizados por profissionais
habilitados.

- VI -

- EQUOTERAPIA:
Documento eletrônico VDA51209487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/10/2025 22:44:16
Código de Controle do Documento: 718aa070-eaf6-4ce8-9bba-fa21eac5efa7

"
Equoterapia é um método de habilitação e reabilitação, regulado em 1989 pela
Associação Nacional de Equoterapia (ANDE-BRASIL, 2015), reconhecido pelo Conselho
Federal de Medicina pelo parecer 06/97 de
. Mota (2019) define a Equoterapia como
09/04/1997
um método na qual o cavalo é facilitador da evolução humana (cognitiva, social, emocional) e a
equipe é formada por um mediador preparado para compreender e intervir quando necessário a
" (In:
relação entre praticante e cavalo
https://ensaios.usf.edu.br/ensaios/article/view/217/112,
acessado em
)
30/8/2024 .
Este método terapêutico traz benefícios relacionados à autonomia e
autodesenvolvimento baseados em evidências científicas contribuindo significativamente para
processos eficientes na prevenção, reabilitação e manutenção da saúde.
A equoterapia é disciplinada pela Lei 13.830, de 13 de maio de 2019, que
regulamenta esse método terapêutico como hábil à reabilitação de pessoas com deficiência,
assim dispõe:

Art. 1o Esta Lei dispõe sobre a prática da equoterapia.
§ 1o Equoterapia, para os efeitos desta Lei, é o método de reabilitação que
utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e
equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com
deficiência.
§ 2o Entende-se como praticante de equoterapia a pessoa com deficiência que
realiza atividades de equoterapia.
Art. 2o A prática da equoterapia é condicionada a parecer favorável em
avaliação médica, psicológica e fisioterápica.
Art. 3o A prática da equoterapia será orientada com observância das seguintes
condições, entre outras, conforme dispuser o regulamento:
I – equipe multiprofissional, constituída por uma equipe de apoio composta
por médico e médico veterinário e uma equipe mínima de atendimento
composta por psicólogo, fisioterapeuta e um profissional de equitação,
podendo, de acordo com o objetivo do programa, ser integrada por outros
profissionais, como pedagogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e
professores de educação física, que devem possuir curso específico de
equoterapia;
II – programas individualizados, em conformidade com as necessidades e
potencialidades do praticante;
III – acompanhamento das atividades desenvolvidas pelo praticante, com o
registro periódico, sistemático e individualizado das informações em
prontuário;
IV – provimento de condições que assegurem a integridade física do
praticante, como:
a) instalações apropriadas;
b) cavalo adestrado para uso exclusivo em equoterapia;
c) equipamento de proteção individual e de montaria, quando as condições
físicas e mentais do praticante permitirem;
d) vestimenta adequada, quando as condições físicas e mentais do praticante
permitirem;
e) garantia de atendimento médico de urgência ou de remoção para unidade
de saúde, em caso de necessidade.
Art. 4o Os centros de equoterapia somente poderão operar mediante alvará de
funcionamento da vigilância sanitária e de acordo com as normas sanitárias
previstas em regulamento.
Art. 5o O cavalo utilizado em equoterapia deve apresentar boa condição de
saúde, ser submetido a inspeções veterinárias regulares e ser mantido em
instalações apropriadas.
Art. 6o Esta Lei entra em vigor após decorridos 180 (cento e oitenta) dias de
sua publicação oficial.

Documento eletrônico VDA51209487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/10/2025 22:44:16
Código de Controle do Documento: 718aa070-eaf6-4ce8-9bba-fa21eac5efa7

Contudo, como dito alhures, a ANS, no PARECER TÉCNICO no 25/GCITS/GGRAS
/DIPRO/2024,
, afastou a obrigatoriedade da cobertura da
publicado em 19 de agosto de 2022
equoterapia pelos planos de saúde.
Assim, embora seja muito provável que a própria a ANS evolua seus normativos no
sentido de acolher em seu rol a equoterapia, o que se mostra altamente recomendável, por ora o
que temos é sua explícita oposição ao custeio pelo plano de saúde da aludida terapia.
Na musicoterapia, como visto, não houve, em nenhum momento, expressa oposição
da ANS à inclusão em seu Rol; ao contrário, foram feitas diversas recomendações pela agência
reguladora. Portanto, diante da interpretação de seus normativos em harmonia com o
entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e o reforço da Lei 14.454/2022, foi
possível concluir-se pela obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde do tratamento
fundado na musicoterapia.
Entretanto, relativamente à
, mormente a partir da expressa manifestação
equoterapia
da ANS em agosto de 2022, tornou-se inadequado extrair interpretação mais ampla às
regulamentações, a fim de incluir o referido acompanhamento terapêutico na cobertura dos
planos de saúde.
Nem mesmo é possível tentar buscar qualquer respaldo no Comunicado 95, de 23 de
junho de 2022, e a RN 539, de 1o de julho de 2022, ambos atos da ANS, pois, como visto
alhures, já, na sequência, foi expressamente afastada qualquer possibilidade de custeio da
equoterapia para o tratamento de Transtorno Global de Desenvolvimento.
Nesse contexto, havendo o órgão responsável pela atualização contínua do Rol da
ANS manifestado-se no sentido da não cobertura da equoterapia, diante do fato de o
procedimento não estar dentro das características terapêuticas já autorizadas para o
acompanhamento de pessoas com transtorno do espectro autista, não parece adequado fazer-se
essa ampliação do conceito de "consultórios" ou "ambulatórios", visando obrigar as operadoras
de plano de saúde a cobrirem esse tipo de tratamento.
Ademais, é certo que a Lei 14.454/2022 elencou situações excepcionais que
permitem ao beneficiário do plano de saúde pleitear tratamentos não contemplados no rol de
procedimentos da ANS, devendo, para tanto, demonstrar que o tratamento almejado preenche os
requisitos nela exigidos, conforme delineado linhas atrás.
No caso da equoterapia, contudo, nenhum dos três requisitos mostram-se
demonstrados. Não há, ainda, um estudo científico reconhecido pelos órgãos de saúde do país,
que afirmem a eficácia da equoterapia para pacientes com transtorno do espectro autista. Não há,
outrossim, nenhuma recomendação da Conitec, tampouco de "órgão de avaliação de tecnologias
em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus
".
nacionais
Por enquanto, não vislumbro existentes elementos que possam levar à certeza
jurídica de preenchimento das exigências supramencionadas.
Em oportunidades outras que venham a surgir, poderá esta Corte Superior considerar
devido o custeio da equoterapia, diante de novos dados que demonstrem, ao menos, a eficácia
científica do tratamento, nos termos exigidos na lei de regência.
Documento eletrônico VDA51209487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/10/2025 22:44:16
Código de Controle do Documento: 718aa070-eaf6-4ce8-9bba-fa21eac5efa7

Por fim, o eg. Supremo Tribunal Federal, na citada ADI 7.265/DF decidiu que os
planos de saúde devem cobrir tratamentos fora do rol da ANS caso esses atendam aos cinco
critérios mencionados: prescrição médica, ausência de alternativa no rol da ANS, comprovação
científica de eficácia e segurança, registro na Anvisa e não ter sido expressamente negado pela
ANS.
Em se tratando da equoterapia, contudo, tem-se que há registro de pronunciamento
da ANS, no aludido PARECER TÉCNICO no 25/GCITS/GGRAS/DIPRO/2024, que
expressamente afasta a obrigatoriedade da cobertura da equoterapia pelos planos de saúde. Desse
modo, entende-se que, por ora, ainda não se mostra obrigatória a cobertura da referida terapia.

- VII -

Diante do exposto, considerando que neste caso discute-se apenas a cobertura da
musicoterapia, acompanho o eminente Ministro Relator, integralmente, com a devida vênia da
douta divergência, concluindo ser devida a cobertura pelo plano de saúde da musicoterapia (sem
necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de origem), mantendo a decisão objeto do presente
agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51209487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/10/2025 22:44:16
Código de Controle do Documento: 718aa070-eaf6-4ce8-9bba-fa21eac5efa7

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2022/0144662-3
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.003.178 / SP
Números Origem: 10109658820198260152 1010965882019826015250000
PAUTA: 09/09/2025
JULGADO: 07/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MARIA CRISTIANA SIMÕES AMORIM ZIOUVA
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: S A C DE S S
ADVOGADO
: FERNANDO NEVES DA SILVA - DF002030
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
WILSON BELTRAME JÚNIOR - SP216703
ADVOGADOS
: CRISTINA MARIA GAMA NEVES DA SILVA - DF032288
ALBERTO MARCIO DE CARVALHO - SP299332
JULIANA MARQUES DIAS - SP378169
RECORRIDO
: D C G (MENOR)
REPR. POR
: W G DOS S E OUTRO
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ADVOGADA
: ISAURA MARIA MOREIRA SARTO TAGLIALEGNA - DF028195
ASSUNTO: DIREITO DA SAÚDE - Suplementar - Planos de saúde - Tratamento médico-hospitalar
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: S A C DE S S
ADVOGADO
: FERNANDO NEVES DA SILVA - DF002030
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
WILSON BELTRAME JÚNIOR - SP216703
ADVOGADOS
: CRISTINA MARIA GAMA NEVES DA SILVA - DF032288
ALBERTO MARCIO DE CARVALHO - SP299332
JULIANA MARQUES DIAS - SP378169
AGRAVADO
: D C G (MENOR)
REPR. POR
: W G DOS S E OUTRO
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ADVOGADA
: ISAURA MARIA MOREIRA SARTO TAGLIALEGNA - DF028195
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto-vista do Ministro Raul Araújo negando provimento ao agravo interno,
acompanhando o relator, a Quarta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo
interno, nos termos do voto do relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, Raul Araújo (voto-vista) e Maria Isabel Gallotti
votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5425245158124<1212038@
2022/0144662-3 - REsp 2003178 Petição : 2022/0101406-2 (AgInt)
Documento eletrônico VDA51204247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 07/10/2025 18:38:05
Código de Controle do Documento: C6C37351-C241-4B70-9725-3CC04429822D

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2022/0144662-3
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.003.178 / SP
C5425245158124<1212038@
2022/0144662-3 - REsp 2003178 Petição : 2022/0101406-2 (AgInt)
Documento eletrônico VDA51204247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 07/10/2025 18:38:05
Código de Controle do Documento: C6C37351-C241-4B70-9725-3CC04429822D